Tribunal: CARF
Processo: 13502.722047/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722047/2017-75
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3301-001.782 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Recorrentes
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM
RIBEIRÃO PRETO

AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem dê ciência do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO aos
responsabilizados solidários, os Srs. Sércio Cláudio de Lima Madalozzo (CPF no 135.318.320-
34), Rafael Mello Madalozzo (CPF no 031.056.290-25) e Thiago Pretto Madalozzo (CPF no
007.488.300-30), facultando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D'Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, por economia processual e por
bem descrever a demanda.

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, optante pela tributação com base
no lucro real anual, relativo aos anos-calendário 2013 e 2014, foram constatadas infringências à
legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com reflexos na Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social).
Relata a Autoridade que a ação fiscal foi aberta para verificação da legitimidade da compensação
efetuada contabilmente pelo contribuinte dos seus débitos de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa de Integração
Social), COFINS (contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), com supostos créditos referentes a aquisição de títulos públicos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722047/2017-75
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

A AULIK está classificada como uma indústria (fabricação e montagem), prestadora de assistência
técnica, atacadista, importadora e exportadora de aparelhos eletrônicos de áudio e vídeo, aparelhos
elétricos e eletrodomésticos, aparelhos de informática, telefones, ferramentas e periféricos de
informática, sendo detentora das marcas LENOXX, STADIUM, INOVOX e HAMMER
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, com matriz e filial estabelecidas no mesmo endereço, na
cidade de Lauro de Freitas/BA. Possui ainda outra filial ativa, no estado de São Paulo, à rua Bela
Cintra no 967/6o andar.
Várias imagens da fábrica da AULIK de Lauro de Freitas estão incluídas no site da LENOXX. As
importações dos produtos comercializados ou montados pela AULIK são oriundas da
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, para onde integrantes do GRUPO ECONÔMICO efetuam
frequentes viagens, conforme demonstrado neste relatório. Explica que há a utilização de
interpostas pessoas (“laranjas” ou “testas de ferro”), através da constituição de empresas ou de
pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira compatível com o volume das operações
transacionadas.
A AULIK é optante, nos anos sob fiscalização, pelo regime de tributação do LUCRO REAL e
declarou, para o ano-calendário 2013, em DIPJ (Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica) lucro real de R$ 148.511.628,73; para o ano-calendário 2014, declarou em EFC
(Escrituração Fiscal Contábil - substitua da DIPJ) lucro real de R$160.843.948,06.
A empresa não recolhe IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, mas tão somente os tributos obrigatórios
na importação e outros em raras exceções, como ITR (2016), imposto de renda retido na fonte (de
terceiros, do trabalho assalariado e sobre aluguéis), PIS em irrisórios valores, IOF sobre vultosos
empréstimos concedidos e contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O volume de tributos
sonegados soma mais de R$ 700 milhões, já em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional.
A AULIK matriz já fora fiscalizada em 2014 pela Receita Federal e autuada (Processo no 10.580-
724.475.2014-79) face à exclusão indevida de valores de PIS e COFINS na apuração do lucro real,
nos anos-calendário 2009 e 2010. A fiscalização à época detectou ainda que débitos declarados
pelo contribuinte em DCTF foram declarados suspensos em função de ações judiciais que
versariam sobre a utilização de títulos da Dívida Pública na compensação de tributos federais.

O presente processo comprova a contabilização da aquisição de títulos Eletrobrás da série H e V,
registrados na conta contábil 1.1.2.02.21 sob o nome “Títulos Federais a Recuperar”, NUNCA
APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO.
Após a autuação da empresa face ao IPI (filial), em maio de 2017, se observou que a AULIK teria
começado a conceder empréstimos, o que aparenta despatrimonialização, ato para reduzir a
disponibilidade para pagar tributos. Este fato é constatado pelos recolhimentos de IOF (imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro), de R$ 481.778,10, o que não se verificou em anos
anteriores. A concessão de empréstimos não é uma operação normal da empresa, e estes só foram
constatados em 2017, a partir de 05/2017, coincidentemente, após a finalização do lançamento do
IPI.
No que toca aos débitos declarados em DCTF à Receita Federal, efetua retificações sistemáticas,
reduzindo a zero ou a valores irrisórios os débitos devidos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI nos
anos fiscalizados. Os valores compensados INDEVIDAMENTE pelo contribuinte, somente de
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, somam R$ 22.754.267,06 em 2013 e R$
24.524.448,32 em 2014.
O contribuinte também efetua compensações indevidas e fraudulenta envolvendo títulos públicos
com o PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, apesar de gozar de benefício fiscal SUDENE que lhe
reduz o IRPJ a pagar em 75%.
A compensação dos valores citados se dá de forma contábil, anulando-se os valores a recolher com
créditos fictícios de títulos públicos, que inexistem. Nos anos-calendário 2013 e 2014,
respectivamente, a AULIK apurou valores de IRPJ a recolher, após as deduções de retenções na
fonte deste imposto, de R$ 9.388.220,46 e R$ 10.048.493,00, porém declarou em DCTF débitos
NULOS de estimativas mensais e imposto anual OU valores irrisórios (R$ 10,00), na típica
FRAUDE à DCTF. Em relação à CSLL, apurou, nos anos-calendário 2013 e 2014, totais anuais de
R$ 13.366.046,59 e R$ 14.475.955,33, declarando em DCTF débitos de valores iguais a zero ou
irrisórios. Para apuração das contribuições sociais (PIS e COFINS), utiliza a mesma estratégia
utilizada no IRPJ e CSLL: na DACON, que também não possui caráter de confissão de dívida
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

(como a DIPJ), declara valores a pagar de PIS e COFINS, após deduzidos os créditos (apuração
não cumulativa), respectivamente, de R$ 2.221.588,17 e R$ 10.287.261,01, em 201.
No âmbito do IPI, o contribuinte apura em sua escrita fiscal (RAIPI –Registro de Apuração do
IPI), valores a recolher, respectivamente em 2013 e 2014, de R$ 16.737.866,17 e R$
17.645.620,81, porém apresenta DCTF originais ou retificadoras com débitos de valores iguais a
zero ou irrisórios.

Em 2014, com a substituição da DACON pelo SPED Contribuições, declarou valores,
respectivamente, de PIS e COFINS, de R$ 1.371.640,51 e R$ 14.133.385,92. Na DCTF de ambos
os anos, que possui caráter de confissão de dívida, informa valores iguais a zero ou irrisórios, tanto
de PIS quanto de COFINS, em 2013 e 2014.
A AULIK aderiu, em 27/08/2009, ao parcelamento de débitos federais tratado pela Lei no
11.941/09 e, por força do art. 127 da Lei no 12.249/10, a exigibilidade de todos os débitos inscritos
em Dívida Ativa da União, com vencimento até 30/11/2008, permaneceu suspensa até a data da
consolidação do parcelamento, que ocorreu em 30/06/2011.
Até a data da consolidação dos débitos parcelados, a AULIK recolheu o valor mínimo de R$
100,00, mas, a partir da data da consolidação, quando deveria passar a pagar o valor correto da
parcela, bem superior, deixou de fazê-lo. Trata-se de comportamento típico de contribuinte que
adere ao parcelamento unicamente para obter um benefício fiscal de curto prazo, como a obtenção
de certidão negativa de débito, para, logo em seguida, voltar a tornar-se inadimplente.
Assim, em 31/08/2011, a AULIK incidiu em hipótese de rescisão do parcelamento.

O quadro societário da AULIK é composto, desde 2002, por JACKY GERT KIRSCH SCHNELL
(CPF no 039.254.048-72), detentor de 0,0005% do capital social (R$ 975,00) e UNITED
INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (CNPJ no 05.582.983/0001-35), detentora do capital
social restante (R$ 194.999.025,00). A pessoa jurídica controladora da AULIK tem como
responsável legal o próprio JACKY SCHNELL e está constituída e existente de acordo com as leis
de HONG KONG, com sede em 1/F Mckennly Court, 40C Kennedy Road. Anteriormente, quando
da autuação da Receita Federal em 2014, o sócio minoritário detinha 1% do capital social. É o
próprio JACKY SCHNELL quem representa a UNITED HOLDING nos atos societários,
assinando por ela, por exemplo, nas alterações contratuais registradas na Junta Comercial.
A AULIK mantém, desde a sua constituição em 2002, até a presente data, os mesmos sócios:
JACKY GERT SCHNELL e UNITED INTERNACIONAL HOLDING LIMITED (UIHL). A
procuração para que JACKY SCHNELL atue em nome da UIHL foi firmada por um casal,
MORRIS KAMHIN e MIRIAM KAMHIN, de ascendência judia. Á época da constituição,
JACKY SCHNELL detinha 10% do capital social da empresa, percentual este que fora sendo
reduzido e ficado cada vez MENOR ao longo dos anos. O ato constitutivo fora registrado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, e está anexo aos autos.
O sobrenome KAHMIN figura em outras áreas desta investigação, como em matéria veiculada no
jornal
Folha
de
São
Paulo,
de
28/05/2002
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2805200229.htm),
quando
DANIEL
LEWIN,
também REAL BENEFICIÁRIO DA AULIK, afirma ter realizado viagem a HONG KONG, e
participado de reunião com ISAAC KAMHIN. Na ocasião o Sr KAMHIN, proprietário da empresa
ASIA TECH, teria lhe oferecido, por preços bastante convenientes, produtos acabados, prontos
para venda, da marca LENOXX, para venda ao Brasil (em vez de partes e peças para montagem de
produtos eletrônicos). Mesmo sem ter supostamente fechado o negócio, como relatou DANIEL
LEWIN à POLÍCIA FEDERAL, em razão de uma doença, produtos da marca LENOXX foram
apreendidos pela Polícia Federal na sede da empresa DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA
LTDA. Esta empresa, como a AULIK, também era beneficiária de incentivos fiscais em Manaus, e
fora denunciada pelo CRIME DE FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO.
O crime de FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO consistia na importação de produtos
eletrônicos acabados, como se fossem partes e peças para montagem, através de empresa que
gozava DE BENEFÍCIO FISCAL na Zona Franca de Manaus. No depoimento prestado à Policia
Federal, o acionista majoritário da DM Eletrônica, ISAAC SVERNER, também de ascendência
JUDIA, como DAVID PERL, FISEL PERL E DANIEL LEWIN, disse que soube da apreensão
das mercadorias de sua empresa através do sócio DANIEL LEWIN. Este, por sua vez, relatou que
a compra das mercadorias aconteceu em outubro de 2001, tendo como agente ISAAC KAMHIN,
proprietário da empresa ASIA TECH.
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

No mesmo ano da apreensão das mercadorias relatadas pela Polícia Federal e Receita Federal, em
Manaus, a empresa AULIK, ligada a DANIEL LEWIN e DAVID PERL, constituiu uma
OFFSHORE em HONG KONG, vinculada ao sobrenome KAHMIN, residente em HONG KONG.
Consulta ao GOOGLE MAPS revelou que a sede da UIHL, sócia majoritária da AULIK em
HONG KONG, está situada à KENNEDY ROAD, MACKENNLY COURT 40C, local,
obviamente, um edifício residencial.

O ativo total da AULIK declarado à Receita Federal, em 31/12/2015, somou R$ 323.000.639,54 e
o capital subscrito e integralizado, conforme 18a. Alteração contratual, totaliza R$ 195 milhões, em
05/09/2016. Em 31/12/2015, este capital social era de R$ 152 milhões e, em 01/07/2013, de R$
125 milhões, elevações sucessivas que confirmam o resultado positivo nas atividades, declarado à
Receita Federal, sem o recolhimento de valor algum dos tributos federais IRPJ, PIS, COFINS,
CSLL e IPI, em virtude das compensações realizadas com créditos de títulos públicos
supostamente aptos a tanto e diversos outros artifícios, já apurados em fiscalização anterior.
O lucro real declarado pelo próprio contribuinte, em 2013 e 2014, fora respectivamente de R$
148.511.628,73 e R$ 160.843.948,06 (fonte DIPJ e EFC – Escrituração Fiscal Contábil). O
contribuinte se beneficia do Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%, o que
decresce o imposto de renda a pagar a quase 25% do que seria devido se não usufruísse deste
benefício fiscal. Em 2013, a REDUÇÃO do imposto de renda a pagar, em virtude de benefício
fiscal concedido, fora de R$ 27.156.916,10. Ainda assim, nenhum valor de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IPI são recolhidos na sua atividade empresarial.
Absolutamente NADA. Todos os débitos declarados originalmente em DCTF foram
posteriormente retificados para ZERO e os valores devidos, compensados contabilmente com
título público fictício, nunca apresentado ao fisco, e sem nenhuma base legal que sustente a
operação.
Embora nenhum valor tenha sido recolhido aos cofres públicos federais a título de IRPJ, CSLL,
IPI, PIS e COFINS, o contribuinte informou à Receita Federal (Ficha 53, DIPJ 2014) ter remetido
ao exterior em 2013 a espantosa quantia de R$ 78.458.350,00, a título de Investimento Direto -
lucros, dividendos e bonificações em dinheiro, natureza da operação 36957 (operação de câmbio).
Levantamentos realizados nas operações de câmbio junto ao Banco Central evidenciaram a
remessa de R$ 78.478.290,00 em 2013 e R$ 68.445.086,02 em 2014, totalizando R$
146.923.376,02, nestes 2 anos. As remessas eram feitas semanalmente, oficialmente, ao exterior,
através dos bancos Bradesco ou do Brasil. Os contratos de câmbio celebrados estão anexados ao
processo.

DA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM TÍTULOS
INEXISTENTES OU FALSOS

A Autoridade Fiscal relata que em Pesquisa ao tema de compensação de débitos tributários
federais com títulos da dívida pública detectou sua prática por MEMBROS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO investigado. Tal prática ocorria em duas etapas: na primeira delas ocorria o
ajuizamento de processos judiciais pelo devedor com o objetivo de se obter o reconhecimento
judicial da possibilidade do uso de títulos públicos, de elevados valores, para serem utilizados na
compensação de créditos tributários. Na segunda etapa da fraude, o contribuinte dolosamente
preenchia as Declarações de Débito e Crédito Tributário Federal (DCTF), instrumento importante
no controle da arrecadação federal, com a informação de que seus débitos estavam com a
exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial, inserindo em campo próprio um número do
processo judicial ajuizado como anteriormente descrito.
O levantamento histórico das fraudes constatou que, na compensação fraudulenta com créditos
supostamente reconhecidos em processos judiciais, a AULIK sequer era parte no processo. Nestes
casos, com o objetivo de conferir aparência de regularidade ao procedimento, era forjado um
contrato de cessão dos supostos créditos oriundos do processo à autuada. Ainda com o mesmo
objetivo, por vezes a autuada solicitava o ingresso no feito na condição de assistente do autor.
No âmbito de execuções fiscais, a AULIK também lança mão de apresentar falsos títulos como
forma de garantia. Os processos a seguir listados se referem a algumas execuções fiscais em que
houve oferecimento de títulos da ELETROBRAS à penhora.
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Registre-se que, em todas as oportunidades, a AULIK apresentou a MESMA APÓLICE em
oferecimento à penhora, sempre através de cópia reprográfica. Abaixo estão alguns exemplos de
processos em que a tal estratégia é ardilmente utilizada para saquear os cofres públicos, com a
identificação do suposto título da Eletrobrás.

Na prática adotada pela AULIK as DCTF eram transmitidas com o campo “Saldo a Pagar” zerado,
ou este preenchido com valores muito menores do que aqueles realmente devidos. Este foi o
“modus operandi” que a AULIK passou a adotar nos últimos anos. Assevera a Autoridade que tal
procedimento está eivado de múltiplas irregularidades, uma vez que, além de proibir a
compensação de créditos tributários com créditos oriundos de decisão judicial não transitada em
julgado, a lei também proíbe a utilização de créditos de terceiros para a compensação de débitos
tributários próprios.
Consigna:
Registre-se que o fraudulento preenchimento das DCTF, com saldo zerado ou com valores
irrisórios de débitos, era realizado não apenas na ausência de decisão transitada em julgado,
o que é terminantemente vedado pela legislação tributária, como, muitas vezes, até quando
já havia decisão transitada em julgado em sentido contrário ao contribuinte. Ou seja, após o
reconhecimento judicial de que tal compensação era impossível. Em muitos casos, houve
expressa condenação dos envolvidos (AULIK) em litigância de má-fé, o que não teve o
mínimo efeito em conter o prosseguimento das fraudes. É o que aconteceu, por exemplo,
com a utilização pela AULIK de supostos créditos oriundos do processo no 98.00214666-
SP (0021466-35.1998.4.03.6100), que tramitou perante a 15a Vara da Seção Judiciária do
Estado de São Paulo. O autor da demanda da Ação Ordinária no 98.0021466-6, ajuizada em
02/10/98, é a TRUSTHOUSE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que buscou a
declaração de validade das apólices da dívida pública emitidas no início do século passado,
para fins de devolução por precatório ou compensação com débitos junto à Fazenda
Nacional, ou como moeda em leilões de privatizações. Em 23/06/98, o juiz de primeiro
grau concedeu tutela antecipada à autora (e somente à autora) para compensação com
tributos federais e/ou pagamento de aquisição de ações de empresas estatais em leilões de
privatização. Em 10/03/2006, o juiz titular da 15a Vara, após ouvir a Fazenda Nacional,
aceitou a AULIK como assistente simples da autora, não havendo na decisão qualquer
menção à possibilidade da AULIK utilizar os créditos discutidos naquele processo para
compensação de seus débitos tributários, o que não impediu a mesma de seguir com o
procedimento.
Posteriormente, na sentença, a justiça condenou expressamente a AULIK às penas da
litigância de má-fé. Não obstante, a autuada continuou, por anos a fio, transmitindo DCTF
com a informação de que os créditos estavam com a exigibilidade suspensa em razão do
referido processo judicial.

Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal a AULIK tinha sido intimada a justificar a
compensação contábil de todos os seus débitos tributários federais (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e
COFINS) com títulos públicos. Através do Termo de Intimação Fiscal no 002, fora intimada a
apresentar os títulos públicos da ELETROBRÁS utilizados nestas compensações. Em ambas as
situações a fiscalizada quedou-se inerte, deixando de apresentar os referidos títulos e de justificar
sua prática, comprovando o DOLO na prática.
Indagada a contadora da empresa, VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-04) sobre o
procedimento adotado com as compensações fraudulentas, e considerando ser a mesma a
RESPONSÁVEL pela contabilidade da empresa há muitos anos, inclusive nos anos fiscalizados, e
também ser a mesma a profissional que assina as DECLARAÇÕES RETIFICADORAS DCTF,
declarou que acatava a orientação dos gestores da empresa, em São Paulo, e que efetuava a
compensação CONTABILMENTE dos débitos tributários federais com títulos públicos, os quais
NUNCA VIRA.
Realça a Autoridade que a empresa também adota a mesma prática com relação ao IPI, não só da
filial Lauro de Freitas como também daquela estabelecida à rua Bela Cintra, em São Paulo/SP,
utilizando-se da prerrogativa de que o IPI é fiscalizado descentralizadamente pela Receita Federal,
o que dificulta ainda mais a detecção e cobrança do crédito devido.

Fl. 6170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

A FRAUDE ÀS DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO
FEDERAL

Explica a Autoridade que analisando-se as diversas DCTF transmitidas à Receita Federal para os
tributos federais objeto desta ação fiscal (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS), para os anos de 2013 e
2014, observa-se que, inicialmente, os débitos eram confessados em valores compatíveis com os
débitos escriturados. Num momento posterior, as DCTF eram retificadas, sendo os débitos
reduzidos a ZERO ou a valores irrisórios (R$ 10,00), ao passo que contabilmente se registravam as
operações de compensação com títulos da Eletrobrás.
Como as declarações de Compensação (PERD/COMP) não eram apresentadas, discriminando a
forma da compensação, e os débitos declarados em DCTF eram reduzidos a zero ou a valores
irrisórios, o contribuinte deixava de pagar os tributos sem que a União tomasse conhecimento da
infração que está sendo cometida.
Todas as declarações de débito originais e as retificadoras tiveram como responsáveis a contadora
VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-04), também responsável pela
CONTABILIZAÇÃO da operação de compensação, ciente de que os débitos do contribuinte de
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI estavam sendo anulados mediante tal operação contábil.
A título de ilustração, expõe a Autoridade que o IPI devido na MATRIZ somou R$ 34.383.486,98
nos anos de 2013 e 2014, conforme informações transmitidas pelo próprio contribuinte ao Sistema
Público De Escrituração Digital (SPED) pela própria contadora citada, através do LIVRO DE
APURAÇÃO DO IPI. O contribuinte compensou R$ 31.103.237,53 fraudulentamente, através da
fraude contábil de anulação do débito mediante crédito falso de título inexistente ou falso, nunca
apresentado à fiscalização. Os valores não compensados também não foram recolhidos e nem
declarados em DCTF. Frisa, também, que os débitos declarados em DCTF ou foram retificados
para valores nulos ou irrisórios, ou nunca declarados corretamente, conforme pode-se constatar
pela leitura da planilha acostada aos autos, denominada APURAÇÃO MENSAL DO IPI,
comprovando o DOLO da operação.
Todas as compensações efetuadas fraudulentamente de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI foram
registradas contabilmente, conforme comprovação de extratos do livro Razão apresentados pelo
contribuinte no curso da fiscalização. O contribuinte nunca teve a preocupação de esconder
contabilmente seu faturamento, ou registrar corretamente a apuração do lucro, pois tinha como
líquido e certo a IMPUNIDADE, certo de que praticaria a compensação fraudulenta dos tributos,
sem recolhimento algum, e ainda remetendo SEMANALMENTE volumosos recursos ao exterior,
a título de remessa de lucros/dividendos/bonificações.
Assinam as DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS eletronicamente pela AULIK as pessoas de
JACKY GERT SCHNELL (CPF no 039.254.048-72), SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA
MADALOZZO (CPF no 135.318.320-34 - sem nenhum vínculo formal com a AULIK, mas
beneficiário desta através da SMPS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS) e TATIANE SIMÕES DE
MELO OLIVEIRA (CPF no 214.872.558-02).
Frisa a Autoridade que, em todos os casos, SEMPRE, o contribuinte tinha conhecimento de seus
débitos, apurou o montante dos débitos, e deliberadamente forjou uma estratégia, DOLOSA, para
ludibriar a fiscalização, através das fraudes de COMPENSAÇÃO e RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Explica que as planilhas anexas aos autos, para os anos de 2013 e 2014, comprovam as retificações
dos valores de débitos anteriormente confessados em consonância com os saldos contábeis. O
confronto dos valores informados em DACON (Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais) em 2013, referentes a PIS e COFINS, com os valores declarados em DCTF, confirma o
que fora anteriormente relatado. O mesmo confronto fora feito entre os valores de estimativas
mensais a pagar de IRPJ e CSLL, informados em DIPJ nos balanços de suspensão e redução, com
os valores originais e retificados destes tributos em DCTF. Não foi diferente o que ocorreu entre os
valores de saldos a pagar de IPI na escrituração fiscal do contribuinte (Livro de Apuração do IPI) e
os saldos informados na DCTF original e retificadora. Aduz que em todos os casos se observa, em
2013, coerência entre os valores originalmente informados em DACON, DIPJ e Livro de
Apuração de IPI e os débitos informados em DCTF; num segundo momento, os valores de débitos
em DCTF destes tributos são zerados ou postos a valores irrisórios (R$ 10,00), sem que tenha
havido transmissão de declaração de compensação (PER/DCOMP).

Fl. 6171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

DA IRREGULAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES
POR EMPRESAS EM DÉBITO COM A UNIÃO

Após expor legislação sobre o tema, relata a Autoridade que a AULIK aderiu ao parcelamento da
Lei no 11.941/09 em 27/08/2009 e, por força do art. 127 da Lei no 12.249/10, a exigibilidade de
todos os débitos inscritos em DAU, com vencimento até 30/11/2008, permaneceu suspensa até a
data da consolidação do parcelamento, que ocorreu em 30/06/2011. Até essa data, a AULIK
pagava o valor mínimo de R$ 100,00, mas, após a data da consolidação, deveria pagar o valor
correto da parcela, o que jamais ocorreu. Assim, em 31/08/2011, a AULIK incidiu em hipótese de
rescisão do parcelamento, restaurando a exigibilidade dos débitos (juridicamente), independente
do que pudesse constar em sistema da Procuradoria da Fazenda.
A lei prevê a rescisão do parcelamento automaticamente, a partir da terceira parcela inadimplida, o
que ocorreu em 01 de setembro de 2011. Nessa data os débitos estavam em aberto e, no período
sob fiscalização (2013 e 2014), a AULIK se encontrava DEVEDORA, estando, portanto,
VEDADA a DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Além disso, certamente houve inscrições no período
entre a adesão (2009) e o período fiscalizado (2013) que não tiveram a exigibilidade suspensa
porque não entraram no parcelamento (vencimento posterior a novembro de 2008), a exemplo
daquele de inscrição no 50 2 10 001550-47.
Assim, é seguro afirmar que a AULIK tinha débitos em aberto durante todo o período fiscalizado
(2013/2014). Em 25/11/2014 a AULIK aderiu ao parcelamento da Lei no 12.996/2014, razão pela
qual a mesma não fora autuada pela distribuição de lucros pelas quantias remetidas ao exterior a
título de bonificações/lucros de 25/11/2014 a 31/12/2014. A última remessa de recursos ao exterior
efetuada pela AULIK antes da adesão do parcelamento da Lei no 12.996/2014 se deu em
24/11/2014, e objeto de autuação.
Após, discorre a Autoridade sobre o Grupo Econômico e pessoas envolvidas.

DOS REAIS BENEFICIÁRIOS DA AULIK

A Autoridade apresenta a evidenciação gráfica dos principais REAIS BENEFICIÁRIOS
envolvidos nas fraudes citadas e, portanto, responsabilizados solidariamente no crédito tributário
constituído, indicando:

1) DANIEL LEWIN – CPF no 943.505.828-00
2) DAVID PERL – CPF no 132.938.888-79
3) FISEL PERL – CPF no 458.230.148-72
4) SÉRCIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO – CPF no 135.318.320-34
5) RAFAEL MELLO MADALOZZO – CPF no 031.056.290-25
6) RAFAEL HELMAN – CPF no 920.733.958-72
7) THIAGO PRETTO MADALOZZO – CPF no 007.488.300-30
8) ADEMIR APARECIDO FERRARI - CPF no 380.926.388-53
9) JACKY GERT KIRSCH SCHNELL – CPF no 039.254.048-72
10)ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 310.843.228-11
11)MÁRCIA APARECIDA A. CAVALHEIRO – CPF no 669.508.648-68
12) RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 369.269.868-27

DO AUTO DE INFRAÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTABILIZADOS - FRAUDE
NA COMPENSAÇÃO – IRPJ, CSLL, IPI, PIS E COFINS / DA GLOSA DE DESPESAS
NÃO COMPROVADAS

Em relação ao IPI, objeto do presente processo, informa a Autoridade que fora lançado a partir
das informações registradas na escrituração fiscal do contribuinte, no livro de IPI da MATRIZ,
apresentando tabela (fl. 4507).

Fl. 6172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Aduz a Autoridade que, num primeiro momento, a fiscalizada, tendo auferido receitas tributáveis
nos anos-calendário 2013 e 2014, apresentou DCTFs com débitos NULOS ou irrisórios, em
contraponto a valores declarados em DIPJ alinhados com aqueles contabilizados. Isto porque a
DCTF tem caráter de confissão de dívida, instando o procedimento de cobrança pela Receita
Federal, enquanto a DIPJ tem apenas caráter informativo, não autorizando a cobrança automática
pelo fisco. Esta prática deixa claro que o contribuinte sabia que devia e, mesmo assim, montou um
esquema de sonegação com a finalidade de ludibriar o fisco na cobrança dos tributos devidos.
Sustenta então que a forma sistêmica e reiterada de informar/declarar a inexistência de débitos
fazendários permite concluir que a conduta da fiscalizada não decorre de erro escusável ou de
mero engano, mas sim de prática dolosa visando a ludibriar o fisco, com dolo. Ressalta, ainda, que
a ação dolosa adotada, no mínimo, retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores e da existência de obrigações tributárias relativas ao IRPJ e a
CSLL, ficando caracterizado a sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no 4.502/64. Dessa forma,
foram aplicadas multas qualificadas de 150% sobre o montante dos tributos devidos e não
declarados, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Expõe a Autoridade que foi constatada a prática reiterada de sonegação fiscal, caracterizada pelo
procedimento doloso adotado pela fiscalizada em apresentar DCTFs “zeradas”,
informando/declarando a inexistência de débitos dos tributos federais, apesar de ter conhecimento
de que tinha obrigações tributárias relativamente a esses dois tributos, tanto que as contabilizou
adequadamente.
Aduz que o contribuinte também remeteu recursos ao exterior mesmo sendo grande devedor da
União, com dezenas de execuções fiscais em curso, além de efetuar compensações fraudulentas de
débitos tributários com títulos nunca apresentados a fiscalização. Explica que, para evadir-se da
responsabilidade tributária, usou ainda, os reais beneficiários citados no relatório, como DAVID
PERL, DANIEL LEWIN E FISEL PERL.
Alega que se constituiu, portanto, um grupo de pessoas com interesse comum, o qual consiste,
através do crime antecedente da SONEGAÇÃO, o cometimento de outros dele decorrentes. A
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

conduta dolosa adotada também caracteriza infração a lei, na medida em que impediu o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fatos geradores do IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IPI através da retificação das DCTF, frustrando o sistema público de
arrecadação federal.
Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário ora lançado as pessoas físicas
que compõem as empresas do GRUPO ECONÔMICO AULIK, citadas no ítem V do Relatório
Fiscal, e também a contadora responsável pela escrituração contábil e fiscal da fiscalizada.

Os interessados apresentaram as respectivas defesas, conforme expõe-se a
seguir.

A autuada apresentou impugnação (fls. 4010 e ss.). Após descrever os fatos, alega que será
comprovado que: i) inexiste qualquer grupo econômico; ii) inexiste a sonegação de informações ao
Fisco; iii) são completamente improcedentes as multas aplicadas.

Seguem em síntese as razões apresentadas na defesa:

II. DO DIREITO

II.1. Inexistência de Fraude – Informações Fornecidas ao Fisco por Meio da DIPJ e DACON
– Impossibilidade de Aplicação de Multa Majorada de 150%.
Explica que todos os débitos devidos pela Impugnante foram regularmente declarados em sua
DACON e DIPJ, que foram enviadas normalmente ao Fisco Federal, que poderia ter cobrado o
imposto que eventualmente entendesse devido, não havendo que se falar em eventual
procedimento fraudulento e na possibilidade de aplicação de multa majorada de 150% sobre o
valor dos tributos cobrados.
Acrescenta que declarou os seus débitos fiscais em sua DACON e DIPJ, deixando de informá-los
em sua DCTF, pois tais débitos foram quitados por meio de títulos públicos da Eletrobrás. A
compensação dos débitos era informada pela Impugnante em sua contabilidade para que o seu
procedimento ficasse devidamente registrado contabilmente. A quitação dos débitos fiscais com
títulos da Eletrobrás somente não era informada na DCTF por esta declaração não possuir um
campo específico para a aposição desta informação. Em outras palavras, os valores não deixaram
de ser informados na DCTF porque a Impugnante queria omiti-los ao Fisco, mas porque o próprio
sistema da Receita Federal não permitia tal informação.
Como acreditava que o seu procedimento estava correto, informou a utilização dos títulos em sua
contabilidade, para que, assim, o seu procedimento ficasse devidamente registrado. Realça que,
para a utilização dos títulos da Eletrobrás na compensação de débitos tributários federais, a
Impugnante sempre procurou estar alicerçada em parecer de jurídico sobre a matéria (doc. 05).
Sintetiza, alegando que ao utilizar os referidos títulos para a compensação de tributos federais,
tomou todos os cuidados que lhe cabiam: i) informou regularmente os débitos em sua DIPJ e
DACON, não impedindo que o Fisco pudesse cobrar os tributos que entendesse devidos; ii)
Cercou-se de parecer jurídico que afirma a viabilidade de utilização dos títulos e; iii) Informou a
compensação dos débitos em sua contabilidade. Ressalta que a afirmação da digníssima
Fiscalização de que os títulos são inexistentes não procede. Alega que tais títulos existem e são
verdadeiramente legítimos e válidos, conforme documentos anexos (doc. 06). Sustenta que tais
documentos somente não foram apresentados de imediato no decorrer do procedimento
fiscalizatório, pois são títulos ao portador de valor extremamente elevado, que ficam guardados de
forma separada da documentação fiscal ordinária do dia-a-dia da Impugnante.
Argumenta então os únicos pressupostos adotados pelo Fisco para considerar que o procedimento
adotado pela Impugnante é fraudulento são a inexistência dos títulos e a ausência de informações
dos débitos, que teriam impossibilitado a sua cobrança.
Esses dois únicos pressupostos caem de imediato por terra diante dos fatos acima narrados. Em
primeiro lugar, os títulos são absolutamente existentes, válidos e legítimos. Em segundo, o
procedimento adotado pela Impugnante jamais impediu que o Fisco pudesse cobrar os valores que
eventualmente entendesse devidos, já que os débitos foram declarados na DIPJ e na DACON.
Tanto isso é verdade que o auto de infração foi lavrado para cobrar exatamente os mesmos débitos
informados pela Impugnante em sua DIPJ e DACON.
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Neste sentido, restando afastada qualquer possibilidade de se entender pela existência de fraude,
conclui que não há como aceitar a aplicação da multa majorada de 150%, prevista no art. 44, §1o,
da Lei 9.430/96. Afirma que em momento algum o fato de a Impugnante não ter lançado os
débitos em sua DCTF impediu que o Fisco pudesse tomar conhecimento da ocorrência do fato
gerador. Também não houve qualquer ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, uma vez que os débitos foram integralmente
declarados em DIPJ e DACON. O fato de não ter sido realizado o auto-lançamento por meio da
DCTF não pode ser interpretado como ação ou omissão dolosa com o intuito de modificar as
características da obrigação principal, já que a obrigação principal foi integralmente declarada na
DIPJ e DACON.
Restando demonstrada a impossibilidade de se tipificar a conduta da Impugnante nos arts. 71 e 72,
resta também prejudicada a possibilidade de enquadramento no art. 73, uma vez que o conluio
depende da existência das outras duas condutas.
Aduz que em outros casos muito semelhantes ao presente, o C. CARF manifestou o entendimento
de que a apresentação de DCTFs com informações inexatas, por si só, não comporta o conluio para
fins de aplicação da multa qualificada, uma vez que o Fisco pode verificar o montante do tributo
devido por meio da DIPJ e contabilidade.
Por todo o exposto, restado demonstrada a inexistência de qualquer procedimento fraudulento e
que o Fisco sempre pôde apurar o valor dos tributos devidos por meio da DACON e DIPJ, entende
que deve ser cancelada a multa majorada de 150% do valor dos tributos cobrados.

II.2. Da Inexistência de Grupo Econômico – Indevida Glosa das Despesas
Explica que a Fiscalização, indevidamente, presumiu a suposta existência de um “Grupo
Econômico” fraudulento, considerando que as empresas prestadoras de serviço SMPS, MIRDAF,
FERRARI AAF e STR CONSULTORIA não prestam efetivamente serviços à Impugnante e, por
isso, glosou as despesas incorridas nos pagamentos realizados às referidas empresas.
Alega que a AFRFB apelida as referidas empresas de “noteiras” com o claro propósito de
desacreditar os serviços prestados por elas. Todavia, conforme já exposto linhas atrás, tal
presunção foi feita com base em fatos inverídicos ou fatos que não têm qualquer relação com as
apurações feitas no presente auto de infração ou baseados em depoimentos cuja validade é
absolutamente duvidosa.
Afirma que, em vez de fazer uma investigação mais profunda a respeito dos serviços prestados em
si, o Fisco procura lançar dúvidas genéricas que não levam a qualquer conclusão. É o que se
percebe, por exemplo, quando o Fisco se refere à localização das empresas, ou ao credo religioso
dos sócios das empresas, ou às viagens realizadas por estas pessoas. Ressalta que tais fatos não
influenciam em nada na efetiva existência de serviços prestados. Na realidade, o que se nota é que
o Fisco se baseia no depoimento colhido da Sra. Valdirene Pinto Lima, contadora da Impugnante,
que não tem relação com as empresas prestadoras de serviço. A Sra. Valdirene sequer conhece
alguns dos prestadores de serviço mencionados por ela.
Acrescenta que a Sra. Valdirene é absolutamente imprecisa em seu depoimento. Questiona: "Com
base em quais fatos e quais elementos ela, na sua percepção, afirma que Daniel Lewin e David Perl
são os donos? Qual poder de comando? Relacionado ao quê? Quais ordens e diretrizes são dadas
por eles?
Sustenta que, no mínimo, a Sra. Valdirene deveria ter informado as justificativas pelas quais tem a
percepção de que Daniel e David são os donos da Impugnante.
Alega que, em seu depoimento, a Sra. Valdirene não consegue apontar um elemento sequer que
justificasse a sua afirmação. O fato de a MIRDAF prestar serviços à Impugnante não quer dizer
que Daniel e David tenham o poder de comando e sejam os donos da empresa. Simplesmente
afirma que essa é a sua “PERCEPÇÃO” e que David e Daniel “DEVEM” ser os verdadeiros
comandantes. São meras palavras lançadas ao vento que, isoladamente, não podem ser utilizadas
para desqualificar a prestação de serviços. Defende então que acusações do nível que constam do
auto de infração não podem ser feitas com base em “percepções” e suposições e achismos
(“DEVEM”).
No mesmo sentido, afirma:
A absoluta e equivocada “PERCEPÇÃO” da Sra. Valdirene reside no fato de que a MIRDAF, por
meio dos seus sócios e administradores, presta serviços de intermediação de negócios,
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

influenciando na negociação dos produtos, do mercado e das vendas, e possui contato direto com o
sócio da Impugnante localizado em Hong Kong.
Todavia, o fato de a MIRDAF atuar na intermediação de negócios e ter contato direto com os
sócios, não pode descaracterizar a prestação dos seus serviços, justificando a glosa das despesas.
Na realidade, a Impugnante possui todos os elementos e documentos exigidos pela legislação para
fazer jus à dedução das despesas, como as notas fiscais e o contrato de prestação de serviços com
as empresas em questão, legitimando todos os pagamentos realizados a elas, conforme documentos
anexos (doc. 07– contrato e doc. 08-notas fiscais).
Veja-se, por exemplo, o contrato firmado com a empresa MIRDAF. A Impugnante contratou a
empresa MIRDAF, pois queria se aproveitar do knowhow que a empresa possui sobre os produtos
eletrônicos comercializados pela Impugnante, as empresas de varejo e o mercado consumidor
brasileiro.
A MIRDAF foi contratada pela Impugnante para que prestasse serviços de consultoria voltada para
o desenvolvimento de produtos eletro-eletrônicos, análises mercadológicas, participação em feiras,
assessoria e treinamento de mão de obra, assessoria de compras, etc.
Data vênia, mas em momento algum a Fiscalização ou a Sra. Valdirene conseguiram comprovar
que Daniel Lewin e David Perl prestaram serviços que não estavam contidos no referido contrato.
[...]
Neste sentido, por meio da análise dos contratos e notas fiscais ora juntados a presente defesa,
verifica-se a efetiva prestação de serviços, restando comprovados os requisitos necessários para
que as despesas possam ser deduzidas na apuração do lucro fiscal,[...]
Propugna que o lucro apurado pela Impugnante não é e nem poderia ser distribuído pela aos
prestadores de serviço, uma vez que eles não tem o poder decisório sobre a gestão da empresa e a
distribuição dos seus lucros. Conforme consta no próprio auto de infração, os lucros apurados pela
Impugnante são distribuídos aos seus sócios. Tanto isso é verdade que a o própria Fiscalização
aplica a multa de 50% sobre os valores distribuídos aos sócios.
Por todo o exposto, restando comprovada a legitimidade das despesas realizadas, por meios dos
documentos anexos, entende que devem ser afastadas as glosas das despesas indevidamente
realizadas pela digníssima Fiscalização.

III. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que a presente Impugnação Administrativa seja integralmente
acolhida, para que seja cancelada a multa de ofício de 150%. Protesta também pela posterior
apresentação de documentos, em respeito ao princípio da verdade material.

Apresentaram impugnações os responsáveis solidários David Perl (fls. 4140 e
ss.), Daniel Lewin (fls. 4342 e ss.) e Jacky Gert Kirsch Schnell (fls. 4191 e ss.).

Em síntese, suscita-se a inexistência de fraude e equivocados elementos utilizados no Auto de
Infração para justificar a existência de grupo econômico, bem como refutam a inclusão do polo
passivo da exigência tributária.
Realçam que o Fisco se baseia no depoimento colhido da Sra. Valdirene Pinto Lima, contadora da
Aulik, que não tem relação com as empresas prestadoras de serviço, porquanto a Sra. Valdirene
sequer conhece o impugnante e alguns dos prestadores de serviço mencionados por ela.
Enfatizam que, em seu depoimento, a Sra. Valdirene não consegue apontar um elemento sequer
que justificasse as suas percepções a respeito da empresa. O que se nota é que a Sra. Valdirene, em
seu depoimento, indicou e apontou fatos a respeito dos quais não tem o menor conhecimento, ou
tem uma percepção absolutamente equivocada.
Alegam que a validade jurídica do depoimento, fundado em meras percepções e suposições de
uma contadora que sequer conhece parte das pessoas que cita, é questionável.

No que toca ao responsável Danel Lewin, afirma que o Fisco se utiliza de diversos fatos e
elementos que jamais poderiam levar a essa conclusão. O Fisco afirma que o Impugnante seria o
real beneficiário da Aulik, pois teria realizado viagem para Hong Kong e participado de reunião
com Isaac Kamhin, proprietário da empresa Asia Tech, que teria lhe oferecido produtos acabados e
prontos para venda no Brasil da marca LENOXX.
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Explica que a notícia citada no relatório fiscal é de 2002, há mais de 15 anos, jamais poderia ser
utilizada como fundamento para a suposição de que o Impugnante é o atual dono da Aulik.
Acrescenta que a matéria publicada no jornal e baseada num depoimento judicial no qual o
impugnante não foi condenado, somente revela que o Impugnante há bastante tempo vem
adquirindo o know-how dos produtos eletrônicos da LENOXX, e que é justamente por estes
motivos que presta os serviços de consultoria de negócios para a empresa. O fato de o Impugnante
realizar viagens ao exterior não revela que ele é o dono da empresa, como pretende o Fisco. Não
há como aceitar, como única premissa, que o Impugnante é o dono da empresa Aulik pelo simples
fato de ele ter se encontrado com os controladores da empresa. Tal presunção é verdadeiramente
frágil.
O fato de o Impugnante prestar serviços de consultoria de negócios relacionados aos produtos
comercializados com a marca LENOXX, e se encontrar com o controlador no exterior, justamente
para poder prestar os serviços em questão, não o torna o dono, Presidente, ou responsável pela
Aulik, como pretende o Fisco.
Em outro trecho, expõe que o Fisco afirma que Daniel Lewin fez doações à instituições judaicas.
Questiona qual é a relevância destas doações para a inclusão do Impugnante no polo passivo da
cobrança?
Acrescenta que outros elementos despropositados são também utilizados.
O relatório fiscal menciona, por exemplo, que o Impugnante (Daniel Lewin) recebe o pagamento
de aluguéis por parte da Aulik. Qual a relevância dessa informação para a caracterização do grupo
econômico? O fato de a empresa Aulik pagar aluguel ao Impugnante não o torna o dono da
empresa.
Um dos argumentos utilizados pela Ag. Fiscal, para afirmar que o Impugnante (Daniel Lewin) é o
"dono" da Aulik, é o de que ele possuiria um perfil no Linkedin, o descrevendo como proprietário
da LENOXX. Alega que esse perfil não foi criado pelo Impugnante nem a seu mando. Desconhece
a existência do perfil e de quem o criou.
Ressalta que o Impugnante não participa nem nunca participou de qualquer rede social. No
relatório fiscal não consta qualquer tipo de informação a respeito da interação do Impugnante por
meio desse suposto perfil
O Impugnante (Daniel Lewin) nada mais é do que sócio da empresa MIRDAF, que presta serviços
à Aulik de consultoria de negócios, conforme se depreende do contrato de prestação de serviços e
das notas fiscais anexas (doc. 02). A empresa Aulik contratou a MIRDAF em razão do know-how
que esta possui sobre os produtos eletrônicos comercializados pela Aulik, as empresas de varejo e
o mercado consumidor brasileiro neste segmento econômico. A MIRDAF foi contratada para a
prestação de serviços de consultoria voltada para o desenvolvimento de produtos eletro-
eletrônicos, análises mercadológicas, participação em feiras, assessoria e treinamento de mão de
obra, assessoria de compras, etc, conforme se depreende do referido contrato.

Já o impugnante David Perl alega que o fato de ter sido sócio da empresa Lenoxx do Brasil
Comercial Importadora e Exportadora LTDA não quer dizer que ele também seja sócio da Aulik.
O fato de duas empresas, eventualmente, comercializarem os mesmos produtos não quer dizer que
sejam a mesma empresa. Não se pode concluir, como pretende o Fisco, que David Perl é sócio da
Aulik porque era sócio da Lenoxx do Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA. A única
remissa utilizada pelo Fisco para concluir que David Perl é o dono da empresa Aulik é o fato de
que ele era sócio da LENOXX e que ele atuava no mercado de eletroeletrônicos.
Ressalta que o Fisco faz uma confusão completa entre as suas empresas. A LENOXX localizava-
se em São Paulo (no Bom Retiro), tinha por objeto a reparação, manutenção e instalação de
máquinas e aparelhos, e já está extinta desde 1996. A Aulik, por sua vez, está localizada na Bahia,
atua na importação e fabricação de aparelhos eletroeletrônicos e, inclusive, é a detentora da
marca LENOXX. Com todo o respeito, mas como é possível concluir que Aulik e LENOXX são
as mesmas empresas e que, por isso, David Perl seria dono da Aulik, se elas estão localizadas em
locais completamente diversos, não possuem os mesmos funcionários, nem o mesmo tipo de
atividade e a LENOXX já está encerrada desde 1996?
Na realidade, o que ocorre é que a Aulik, para instalar as suas fábricas no Brasil, se utilizou de
todos os conhecimentos adquiridos dos produtos LENOXX por David Perl e do seu conhecimento
do mercado brasileiro, e contratou a empresa MIRDAF, do qual ele é sócio, para a prestação de
serviços de intermediação de negócios.
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

O fato de David Perl prestar serviços de intermediação de negócios relacionados aos produtos
comercializados com a marca LENOXX, não o torna o dono, Presidente, ou responsável pela
Aulik, como pretende o Fisco.
O relatório fiscal menciona, por exemplo, que o Impugnante — David Perl — recebe o
pagamento de aluguéis por parte da Aulik. Qual a relevância dessa informação para a
caracterização do grupo econômico? O fato de a empresa Aulik pagar aluguel ao Impugnante não
o torna o dono da empresa.
Consta do relatório fiscal que a Sra. Valdirene teria afirmado que David Perl sempre estava na
sede da empresa Aulik, quando ela estava por lá. Com todo o respeito, mas o Impugnante jamais
viu a Sra. Valdirene. Não sabe nem como ela é pessoalmente. Como poderia a Sra. Valdirene
afirmar que o Impugnante sempre estava na empresa se sequer o conhece? Não se pode aceitar que
o Fisco inclua no auto de infração o Impugnante com base em uma PERCEPÇÃO de uma
contadora que presta serviços para a empresa e que sequer o conhece pessoalmente.
O Impugnante nada mais é do que sócio da empresa MIRDAF, que presta serviços à Aulik de
intermediação de negócios, conforme se depreende do contrato de prestação de serviços e das
notas fiscais anexas (doc. 02). Deve-se ressaltar que a MIRDAF recolhe regularmente os tributos
incidentes sobre as suas operações, conforme se depreende de algumas DCTFs exemplificativas e
dos comprovantes de pagamento emitidos no próprio site da SRFB (doc. 03).

Ademais, Daniel Lewin e David Perl discorrem acerca da impossibilidade de inclusão no polo
passivo do auto de infração de sócio de outra pessoa jurídica. Argumentam que o Fisco extrapolou
por completo as disposições do art. 135, do CTN, invalidando a responsabilização dos
Impugnantes. Com efeito, em momento algum o referido dispositivo prevê a possibilidade de
responsabilização dos sócios, pessoas físicas, de terceiras empresas prestadoras de serviço da
empresa autuada. No presente caso, o Fisco simplesmente determinou a desconsideração da
personalidade jurídica da MIRDAF, para responsabilizar os seus sócios, sendo que ela não é a
devedora, não é a responsável tributária, não está no polo passivo do auto de infração, somente
pelo fato de ter recebido valores, decorrentes da prestação de serviços, da empresa Aulik. Esse tipo
de desconsideração da personalidade jurídica de terceiras empresas para atingir aos sócios não está
prevista no art. 135, do CTN ou em qualquer outra norma da legislação. Se fosse possível que as
pessoas físicas fossem responsabilizadas pelos débitos de terceiras empresas para as quais as
prestam serviços, certamente viveríamos em um cenário de extrema insegurança jurídica.
Sustentam que ainda que se entenda possível a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviço, para a responsabilização dos seus sócios, por débitos de terceiras
empresas, no presente caso não foi demonstrado o poder de gestão do Impugnante, que
possibilitaria a sua inclusão no polo passivo do auto de infração.
Para que possa ser aplicado o artigo 135 do CTN, é necessário que exista a prática de ato para o
qual o administrador não detinha poderes, ou que o ato represente infração de lei, do estatuto ou do
contrato social, ou que ocorra dissolução irregular da sociedade. Fora destes casos, os sócios e
administradores não poderão ser pessoalmente responsabilizados.
De início, o excesso de poderes e a infração ao contrato social são afastados de imediato, na
medida em que o Impugnante sequer consta do contrato social da empresa Aulik ou possui poderes
para atuar em nome dela ou de seus sócios. O Fisco foi capaz de demonstrar que o Impugnante
efetivamente atuou na administração da empresa Aulik ou tinha poderes de gestão
Para afirmar que o Impugnante tinha o poder de gestão, o Fisco se utiliza de elementos
absolutamente descabidos, como: i) o fato de o Impugnante ter sido sócio da Lenoxx do Brasil
Comercial Importadora e Exportadora LTDA ii) a ascendência judia do Impugnante; iii) as viagens
realizadas pelo Impugnante ao exterior; iv) pagamento de aluguéis pela Aulik ao Impugnante.
Como se vê, nenhum desses elementos evidencia o poder de gestão e de gerência do Impugnante
na empresa Aulik, que poderiam dar o ensejo à sua responsabilização, nos termos do art. 135, do
CTN.
Além disso, o frágil depoimento da Sra. Valdirene, em que afirma que tem a percepção de que o(s)
Impugnante(s) deve ser o comandante da empresa também é completamente insuficiente para
justificar a constatação de que ele seria o responsável pela gestão da referida empresa.
Afirmam também que jamais se poderia falar em interesse comum no presente caso, uma vez que
são meros prestadores de serviço e não receberam quaisquer valores decorrentes de eventual falta
de recolhimento de imposto, uma vez que os lucros foram distribuídos aos sócios da Aulik
localizados no exterior, conforme afirma o próprio Fisco.
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Concluem pela impossibilidade de se incluir, no polo passivo do auto de infração, visto que não
são sócios nem administradores da empresa Aulik.

Já o responsável solidário — Jacky Gert Kirsch Schnell — (fls. 4191 e ss.) aponta a
impossibilidade de aplicação dos arts. 124, I E 135, do CTN — inexistência de fraude cometida e
de interesse comum. Para que os arts. 124, I, e 135, do CTN possam ser aplicados para se atribuir a
responsabilidade 'tributária aos sócios e administradores das pessoas jurídica, é necessário que
estejam presentes os 3 requisitos abaixo, cumulativamente: i) Prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; ii) O poder de gestão dos sócios na
empresas; iii) O interesse comum do sócio na eventual sonegação fiscal.
Cita a Súmula 430, do STJ, e aduz que no presente caso, houve a mera falta de recolhimento de
tributos que jamais poderia ensejar a responsabilização dos sócios administradores. Conforme
abordado no ponto anterior, não houve qualquer tipo de procedimento fraudulento utilizado pela
empresa Aulik, nem a sonegação de informações. A empresa Aulik informou os seus débitos em
sua DIPJ e DACON e jamais impediu que a Fiscalização cobrasse os tributos que entendesse
devidos. Neste sentido, se não há sonegação fiscal e não há qualquer tipo de procedimento
fraudulento, não está cumprido o requisito essencial para a aplicação do art. 135, do CTN, para a
atribuição de responsabilidade ao Impugnante.
Com relação ao poder de gestão e ao interesse comum, deve-se dizer que as diretrizes a respeito da
administração da empresa, sobre a utilização dos títulos para o pagamento de tributos e sobre a
distribuição dos lucros eram todas dadas e definidas pela sócia estrangeira controladora da Aulik,
UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED.
O poder de gestão e de controle da referida empresa estrangeira estava relacionado, em especial à
distribuição de lucros e dividendos. Conforme atesta a própria Fiscalização, os lucros foram
distribuídos para as controladoras no estrangeiro, evidenciando a inexistência de qualquer interesse
comum por parte do Impugnante na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Neste sentido, restando comprovado que não houve qualquer tipo de fraude, que o controle da
Aulik é exercido pela UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, que recebe os lucros e
dividendos, deve ser afastada a responsabilidade tributária imputada do Impugnante, por não
estarem presentes nenhum dos requisitos necessários para tanto.

O responsável solidário — Rafael Helman — apresentou impugnação (fls. 4299 e ss.) alegando,
em síntese, que a Fiscalização aduz: (i) que o impugnante é sócio das empresas SHR
Representação Comercial Ltda. e Pacific indústria e Comércio Ltda., ambas beneficiárias da
AULIK; (ii) que a Pacific tem 99% de seu capital social em Hong Kong e apenas 1% detido pelo
Impugnante, tal qual a AULIK; (iii) que a Pacific tem o mesmo objeto social da AULIK e que
estão estabelecidas no mesmo endereço, sendo que o estabelecimento da AULIK existe, mas a da
Pacific, não; (iv) que Pacific e AULIK fazem parte do mesmo grupo econômico, com os mesmos
empregados declarados em GFIP.
Discorre em tópico específico que a SHR e a PACIFIC não compõe grupo econômico com a
AULIK — inexistência de fraude. Alega que as empresas SHR e Pacific são de propriedade do
Impugnante e são completamente distintas da AULIK, tendo sócios, empregados, sede, objeto
sociais totalmente diferentes. A SHR é pequena empresa de representação comercial que têm
como sócios o Impugnante e seu irmão Sergio Helman, conforme Ficha de Breve Relato emitida
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Doc. 02).
Alega a SHR não é beneficiária de esquema de fraude com AULIK, ora investigada, tanto é assim
que nos anos de 2013/2014 (período fiscalizado) não recebeu nenhum valor da AULIK como
prestação de serviços de representação Comercial, consoante informações enviadas ao Município
de São Paulo para fins de apuração de ISSQN (Docs. 03 a 13).
A empresa PACIFIC, esta tem como sócios o Impugnante, que entrou na sociedade somente em
2016 e a empresa BRILLIANT PRIDE ASIA LIMITED, conforme Ficha de Breve Relato, emitida
pela Junta Comercial da Bahia (Doc. 14).
Explica que a Pacific iniciou a mudança de sede para a Rua João Chagas Ortins de Freitas, n° 207,
Lauro de Freitas/BA em 22/09/2017, sendo que a fiscalização encontrou um galpão ainda
incompleto de atividades, justamente por conta da mudança de maquinário e de estrutura da
empresa, que não é tão simples de fazer, como pensa a Autoridade Fiscal. Da mesma forma,
ressalta-se que a Pacific, malgrado tenha objeto social parecido com o da AULIK, não é a mesma
empresa, mas são empresas concorrentes estabelecidas em área fabril baiana com incentivos fiscais
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

municipais e estaduais, assim como ocorre em Camaçari/BA, para empresas de autopeças e
montadoras de automóveis. Argumenta que as referidas empresas não possuem relação comercial
entre si, tanto que a fiscalização não apresentou nenhum documento hábil a comprovar a relação
societária, comercial entre elas.
Acrescenta que a Autoridade Fiscal se contradiz, ao ponto de informar que a PACIFIC teve 37
empregados em 2011, mas desde a fundação teve somente 4 empregados.
Ressalta ainda que só adentrou na sociedade da Pacific em 2016, ou seja, muito após os fatos
geradores fiscalizados na presente autuação (2013/2014), de modo que não pode ser
responsabilizado por tais débitos, com supedâneo nos artigos 124 e 135 do CTN.
Assim, comprovado que o Impugnante desconhece a empresa AULIK, não tendo nenhuma relação
com esta, nem mesmo a praticou atos ilícitos tributários, entende ser inafastável que a autuação
seja cancelada, "por não passar de uma fábula fiscal que tenta, de forma desmedida encontrar
crimes fiscais onde não existem".
Questiona: " Qual interesse do Impugnante nas operações da AULIK já que esta é sua
concorrente?"
Alude também acerca do erro de aplicação dos artigos 124 e 135 do CTN.
Aponta, com fulcro no art. 50 do Código Civil, a impossibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica por parte da fiscalização.
Cita jurisprudência administrativa e sustenta que para a correta aplicação da responsabilidade
solidária deve haver a real intenção de cometimento de crime ou fraude contra a empresa e contra
a lei, para obter vantagens pessoais.
Discorre acerca da multa confiscatória de 350% sobre o principal, desproporcionalidade na
punição, alegando que não pode ser penalizado com multa de 350% sobre o crédito principal de
que não deu causa, de forma que é imperioso que seja cancelada a multa por ser confiscatória e
desproporcional.
Pugna pelo cancelamento por completo do auto de infração, já que é impossível aplicar os artigos
124 e 135 do CTN ao caso, haja vista que não violou a lei, contrato ou estatuto social das empresas
SHR e Pacific, e nem mesmo tem relação jurídica, societária, comercial de qualquer espécie com a
AULIK, bem como por ser vedado ao Poder Público desconsiderar a personalidade jurídica de
uma empresa, o que desrespeita os artigos 50 do Código Civil, 313 e seguintes do CPC e artigo
110 do CTN, justamente por ser um poder dado ao juiz. Requer, caso seja mantida a autuação
fiscal, sejam aplicados os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não
confisco e entendimento do STF (RE n° 754.554/G0), reduzindo significativamente a multa fiscal
aplicada em 350%.

A responsável solidária — Valdirene Pinto Lima — apresentou impugnação (fls. 4250 e ss.). Em
síntese, alega que apenas prestou os seus serviços de contadora para a empresa autuada, razão pela
qual se mostra completamente indevida a sua inclusão no polo passivo da presente autuação, na
medida em que, como mesmo se depreende da leitura do Relatório Fiscal, jamais figurou corno
diretora, gerente Ou representante da Aulik Indústria e Comércio Ltda., tampouco teve interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, não incidindo os artigos 124, I, c 135, III, do CTN
ao presente caso.
Discorre sobre os vícios materiais do lançamento com fulcro no art. 142 do CTN. Aponta artigo
50, §1, da Lei 9.781/99, que preceitua que os ato administrativos devem ter motivação clara,
explícita e congruente, sob pena Lie nulidade.
Aduz que não houve descrição, de forma clara e precisa, e a comprovação dos supostos fatos que
ensejaram a sua responsabilização. Argumenta que, do Relatório Fiscal, que é parte indissociável
do lançamento, nem mesmo há como depreender qual o fato que efetivamente ensejou
responsabilização da impugnante, uma vez que as informações nele apostas, no que lhe diz
respeito, a todo tempo, entram em contradição. Alega que, apesar do próprio Relatório Fiscal e do
depoimento da Impugnante registrarem que não foi a impugnante que realizou e transmitiu as
declares retificadoras, a Fiscalização continuou sustentando a tese de ser ela "a mesma profissional
que assina as DECLARAÇÕES RETIFICADORAS DCTF".
Ressalta que o Fisco não indica os elementos de prova em que se embasou para chegar a essa
conclusão (desconexa com o Relatório Fiscal) em flagrante desrespeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Assim flagrante a contradição das conclus3es do relatório.
Fl. 6180
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Não é possível nem mesmo através da análise do lançamento, verificar quais foram as razões
através das quais concluiu a Fiscalização pela responsabilização da Impugnante, nos termos do
artigo 124, I, e 135, III.
Depreende, portanto, que, ao não indicar os fundamentos que supostamente atraíram a incidência
dos mencionados dispositivos e ensejaram a construção da norma individual e concreta da
responsabilização da Impugnante, o lançamento padece de grave vício material. Se, através do
lançamento, que apresenta contradições gritantes, a Impugnante não consegue identificar, de forma
clara e precisa, os fundamentos que levaram a sua responsabilização, é evidente que isso impede a
sua defesa de forma ampla, como deve ser, o que não se pode admitir.
Sustenta que a responsabilidade proveniente do art. 135 do CTN tem que cumprir os requisitos do
caput, atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto social. Para
que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN seja atraída, o terceiro responsabilizado não
podo em nome próprio, mas em nome do sujeito passivo (contribuinte), que, no caso, é a empresa
Aulik Indústria e Comércio Ltda. A hipótese é de atuação ilícita na representação por seus
dirigentes. O ato ilícito praticado pelo terceiro no exercício da representação é o pressuposto de
fato para a incidência da norma de responsabilidade tributaria. Só pode ser responsabilizado
pessoas que atuam como seus representantes, com poderes de gestão, contra os interesses dos seus
representados. A própria Fiscalização e que a Impugnante era apenas e tão somente a contadora da
empresa.
Assevera que nunca esteve na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica Aulik
Comércio Ltda. Também não possuía poderes ou obrigações legais de gestão, em face do
contribuinte, assim como não estava vinculada ao seu estatuto de forma que tais ilícitos não podem
a ela ser imputados.
Em relação à primeira infração, como mesmo salientado pela Impugnante, no seu depoimento
prestado à Fiscalização, afirma que apenas ficou responsável pelos registros contábeis, feitos com
amparo na análise jurídica feita polo escritório de advocacia Gaya, contratado pela empresa
autuada para que assegurou a licitude e a viabilidade. Explica que o assunto era tratado pelos
advogados da empresa na matriz econômica de São Paulo, onde está o comando da empresa.
Cita trecho do relatório fiscal, grifando: "GAIA, SILVA, GAEDE E ASSOCIADOS, estabelecido
em São Paulo e dedicado às áreas tributaria e societária, dos sócios FERNANDO GAIA e
SERVERINO SILVA. Tal escritório Fora beneficiário de vultosos recebimentos nos anos de 2012
a 2014, conforme comprovado no extrato bancário do banco Bradesco, agência 3381 conta n.
663336, anexo ao processo".
No que diz respeito à segunda infração apontada, de fraude às DCTFs destaca trecho do Relatório
Fiscal:
A análise do LOG de transmissão de declarações da empresa AULIK revelou que SERGIO
MADALOZZO atuou como responsável pela transmissão de várias DCTF, juntamente com
JACKY GERT e TATIANE SIMÕES DE MELLO OLIVE (CPF no 214.872.558-02). A
contadora VALDIRENE PINTO LIMA tem certificado digital autorizado para a
transmissão das declarações para a AULIK, mas não o fez, nos anos estudados.

Diante disso, defende que pelo fato de não terem sido essas declarações assinadas pela
Impugnante, não pode ser a ela imputada a mencionada infração.
Em relação à terceira infração, relativa às remessas supostamente indevidas de recursos ao
exterior, realça que não teve qualquer participação. De todo modo, ainda que tenham sido ilegais
as remessas efetuadas, argumenta que não pode ser a Impugnante responsabilizada pelos débitos
decorrentes, tanto pelo fato de não ter cometido qualquer infração, como pelo fato de não possuir
poderes de gestão em relação à empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores.
Reforça: a impugnante não teve qualquer benefício financeiro com as operações fraudulentas.
Desse modo, sustenta que não se aplica o art. 135, III, porquanto nunca houve a prática de
qualquer ato que representasse excesso de poder, ou infração de lei, contrato ou estatuto social.
Repisa que não foi gestora, nem de direito nem de fato, o que impossibilita seu enquadramento
como responsável tributário pelos débitos da empresa autuada.
Após, discorre acerca da ausência de responsabilidade solidária constante do art. 124 do CTN.
Argumenta que o "interesse comum" mencionado no dispositivo citado não se trata de uma
concepção extremamente aberta, mas uma ideia relacionada a comunhão de uma posição jurídica
diretamente relacionada ao fato gerador, qualificada pela ausência de bilateralidade. Em outras
palavras, o simples interesse econômico no resultado do fato gerador (que sequer ocorreu no
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

presente caso), não é suficiente para caracterizar a solidariedade com base no "interesse comum"
previsto no inciso I do art. 124.
Questiona:
Qual o interesse comum que a Impugnante, que apenas prestava os seus serviços de contadora para
a empresa autuada, tem com o fato gerador dos débitos tributários da referida Aulik Indústria e
Comércio Ltda.? Absolutamente nenhum! A ilação da fiscalização é absurda, arbitrária e sem
respaldo jurídico.
Utilizou-se da abertura do conceito de 'interesse comum' para tentar legitimar uma
responsabilização sem fundamento". Assevera que a própria Fiscalização reconhece que a
impugnantes não tem qualquer interesse comum na ocorrência dos fatos geradores, ao dispor, no
Relatório Fiscal, mais especificamente no V, acerca dos "reais beneficiários da Aulik.
Aduz que, para o Superior Tribunal Justiça (STJ), portanto, é irrelevante o interesse, e até mesmo
o proveito econômico decorrente do fato gerador, o que não ocorreu no caso, para a configuração
de responsabilidade solidária. É necessário que as partes envolvidas tenham praticado o fato
gerador em conjunto, o que não ocorreu em relação a impugnante, conforme exaustivamente
exposto.
Requer então sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, tendo em vista que não se
enquadra nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos arts. 124, I e 135, III do CTN.

Também apresentaram suas defesas os responsáveis tributários Sergio
Claudio De Lima Madalozzo (fls. 4488 e ss.), Thiago Pretto Madalozzo (fls.
4652 e ss.) e Rafael Mello Madalozzo (fls. 4716 e ss.).
Após exposição dos fatos, Sergio Claudio de Lima Madalozzo alega, em síntese, a Autoridade
Fiscal faz duras acusações, ultrapassa o limite do razoável e de suas funções de fiscalizar, mas se
torna um "juiz inquisitor", um déspota que condena o Impugnante sem qualquer pudor e direito de
defesa; como um tribunal de exceção, o Impugnante já está sentenciado e tachado de "fraudador",
"estelionatário", "falsário" criminoso de pior espécie!
Contudo, assevera que tais acusações não prosperam, porquanto o Impugnante é pessoa de índole
irretocável e conduta exemplar, tendo todas as suas obrigações tributárias regularmente cumpridas
e não possuindo nenhuma condenação penal transitada em julgado contra si, ao contrário, do que
intenta a Autoridade Fiscal, pois conforme (Doc. 02 —sentença no processo criminal n. 0814711-
61.2007.4.02.5101), o IMPUGNANTE FOI ABSOLVIDO, por nulidade processual desde o
recebimento da denúncia, sendo o feito extinto sem resolução do mérito.
Ademais, colacionam-se certidões negativas de todos os tribunais federais (Doc. 03) quanto a
processos criminais e eventuais condenações nessa esfera, o que demonstra as inverídicas e
caluniosas acusações feitas pela Autoridade Fiscal.
No que concerne as supostas fraudes fiscais alegadas pela Autoridade Fiscal, o Impugnante rebate
no sentido de serem inverídicas, de modo que a empresa SMPS é, conforme consta o contrato
social, empresa idônea e que tem todos os tributos regularmente recolhidos, conforme certidões
negativas anexas, sendo, inclusive, que é aderente ao PERT —PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, desde setembro/2017, estando com os pagamentos das
parcelas em dia, conforme (Doc. 04). Explica que a SMPS é empresa com expertise em prestação
de serviços relacionados à tecnologia, mercadologia (marketing), intermediação entre
fornecedores, consumidores e mercado, se valendo da vasta experiência de seu sócio, o ora
Impugnante.
Explica que se trata de pequena empresa familiar que era pertencente ao Impugnante até 2012,
data em que se retirou da sociedade (Doc. 05) e que, ao longo de sua história de vida, trabalhou
com tecnologia, conforme curriculum vitae (Doc. 06), sendo formado em engenharia e
administração de empresas; ao longo de sua trajetória trabalhou com treinamento na área
tecnológica, analista de sistemas; trabalhou em empresas como IBM DO BRASIL, EDISA e
posteriormente constitui sua própria empresa, COMPUMÍDIA, empresa conhecida no mercado
que operou na compra e venda de computadores, equipamentos e softwares. Todas as atividades
retro referidas credenciaram a empresa para auxiliar outras organizações envolvidas no mercado
tecnológico, como no caso em comento, a AULIK.
Aduz que é uma falácia enorme alegar que a SMPS ou Impugnante receberam valores única a
exclusivamente da empresa AULIK, porquanto esta era uma das empresas que a SMPS prestava
serviços. Tanto é assim, que as Notas Fiscais que ora se apresentam demonstram com clareza e
Fl. 6182
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

sem dúvidas os demais clientes que a SMPS prestava serviços (Doc. 07), como, por exemplo, à
Confederação Nacional da Agricultura do Brasil —CNA em 28/11/2013.
Acrescenta que a SMPS prestava serviços variados, sob a expertise e auxílio do Impugnante, à
AULIK, buscando reduzir custos em sistemas e produtos; promoção em feiras e negócios de
produtos da AULIK para conquistar mais mercado e oportunidades, além de elaboração de
relatórios para redução de custos, de contencioso, de demandas e operacionalização para a
AULIK.
Menciona que a SMPS por estar desenvolvendo atividades esportivas (GERENCIADA PELA
STR), ainda por subsídios tributários e econômicos, decidiu-se fixar o domicílio na cidade de
Ivoti/RS, porquanto os valores imobiliários e os custos são baixos, de modo que o gerenciamento
se dá por sistema digital e via rede interligada de computadores.
No mesmo sentido, afirma que a STR nada tem a ver com a SMPS, mas trata-se de uma empresa
voltada para a Assessoria Esportiva e que contou com a SMPS e a expertise de seu fundador, ora
impugnante, para atuar no ramo esportivo, prestando serviços de marketing e propaganda
buscando novos investidores; conforme contrato social. Assim, a STR investe no atleta e busca
subsídios para empresas que tenham interesse em patrocinar estes jogadores e como contrapartida
receberem a publicidade e/ ou outras formas de propaganda.
Portanto, defende que não há que se falar em fraude, em conluio, em grupo de empresas tendentes
a sonegar e violar a legislação tributária, pois caem por terra as alegações da autoridade fiscal,
pois: (1) Há Notas fiscais emitidas pela SMPS para outras empresas contratantes de seus serviços
— ou seja, nunca houve exclusividade de prestação de serviços para a AULIK, inclusive com
projetos em todo o brasil e no exterior; (h) a SMPS não se confunde com a AULIK, tendo sócios
diversos, comando diverso, sede diversas, atividades diversas; sendo uma simples relação de
prestação de serviços!!! (iii) há certidões negativas de processos criminais em nome do
impugnante, inclusive sentença que o absolveu — ou seja, o impugnante tem passado limpo,
idôneo e fidedigno; (iv) a empresa STR não se confunde com a SMPS, mas se trata de empresa
que contou com a expertise da SMPS e do impugnantes para alavancar suas atividades e negócios;
(v) a localização da SMPS em IVOTI/RS nada demonstra ser fraude, pois é direito de toda e
qualquer empresa estabelecer-se em qualquer lugar do Brasil, desde que não haja restrição para
isso, de modo que a SMPS o fez contando com os subsídios e fomentos promovidos pelo aludido
Município, o qual lhe permitiu montar sua estrutura e atividade negocial;
Assim, alega estar totalmente elididos os malfadados argumentos trazidos pela Autoridade Fiscal,
o que decorre para o total afastamento de que há fraude ou conluio, grupo econômico de empresas
entre a SMPS, STR e AULIK, restando comprovado que são empresas distintas entre si, em todos
os aspectos (societário, de localização, operacional, de atividade, etc.).
Após discorre acerca da prestação de serviços da SMPS para AULIK —contrato formalizado entre
as partes e notas fiscais. Ressalta que a empresa SMPS possui contrato com a AULIK (doc. 08)
tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria em diversas áreas e, inclusive tais serviços
foram devidamente escrituradas e tiveram nota fiscal emitidas, conforme.
Assim, afirma que os serviços entre AULIK e SMPS são totalmente regulares, lastreadas por
Contrato de Prestação de Serviços e Notas Fiscais, o que desmonta o argumento de que AULIK e
SMPS são as mesmas empresas ou compõem um grupo econômico fraudulento, já que todos os
serviços prestados pela SMPS foram devidamente informados ao Fisco e levados à tributação
pertinente.
Por fim, ressalta que a AULIK era uma das várias empresas que contrataram os serviços da SMPS
entre vários projetos de assessoria pelo Brasil e pelo Mundo, conforme bem delineado no tópico
anterior, o que faz cair por terra o argumento da Autoridade Fiscal de que a SMP prestava serviços
exclusivos para a AULIK .
Após aponta a ilegitimidade passiva da impugnante. Questiona: como poderia responsabilizar o
impugnante por fraude, créditos tributários e atos lesivos ao erário, se nem sequer fazia parte do
Contrato Social? Cabe a Autoridade Administrativa desconsiderar a personalidade jurídica da
SMPS em âmbito administrativo? Por óbvio, os dois questionamentos têm resposta negativa, já
que existe uma entidade jurídica que responde por seus atos, no caso a SMPS e a desconsideração
da personalidade jurídica só pode ser feita por ordem judicial e não ao bel prazer e crivo da
Autoridade Fiscal.
Portanto, não deveria a Autoridade Fiscal arrolar o impugnante como responsável por débitos e
operações fiscais que não realizou, diante de sua saída da SMPS em 03/01/2012, bem como pelo
fato de que a lei não permite à Fazenda Pública decretar a desconsideração da personalidade
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

jurídica de uma empresa e arrolar o sócio (que já não era no tempo dos fatos) como responsável
legal, ainda mais em se tratando de débitos referentes a pessoa jurídica da qual jamais fez parte —
no caso, a Aulik.
Sustenta que o legislador, mais do que haver um simples interesse comum, quis que a
responsabilidade solidária se pautasse em real intenção de lesar o erário, por meio de atos
praticados em violação à lei, ao contrato social ou estatuto da pessoa jurídica. No caso concreto,
não há provas de que o impugnante agiu a desvirtuar a lei, nem mesmo contrato social ou estatuto,
pois não estava no contrato social da SMPS e, por conseguinte, não possuía nenhum poder de
gestão dos atos praticados pela SMPS, tampouco em relação aos atos praticados pela AULIK, já
que, em relação a esta, jamais figurou em seu contrato social.
Realça que o que se verifica no caso em tela é que inexiste nos autos qualquer prova, indiciária ou
absoluta, de que o Impugnante praticou atos que resultaram na omissão do pagamento do imposto
supostamente devido ou cometimento de crimes tributários, haja vista que se retirou da sociedade
SMPS em 03/01/2012, não sendo mais o sócio da empresa desde então, o que impossibilita a
autuação fiscal de incluí-lo como responsável tributário no presente caso, tornando-o ilegítimo
para figurar no polo passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra o Impugnante não coaduna
com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência dominante no STJ, já que não se
verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no presente caso, qual seja: a) ser sócio,
administrador ou estar no instrumento societário da empresa; b) ter interesse comum na infração
cometida; c) ter violado a lei, contrato ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do
contribuinte principal o cumprimento da obrigação principal.
Reforça que não praticou nem contribuiu para a prática de fraude e sonegação por parte da
empresa AULIK, de modo que desconhece os fatos imputados pela Autoridade Fiscal. Assim, não
há que se falar em responsabilidade do Impugnante para o recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (estimativa), nem mesmo para fraudar compensações tributárias ou participar de
distribuição de lucros e dividendos em inobservância da lei.
Requer, então, seja cancelado o Auto de Infração e multas pertinentes em tela, haja vista que o
impugnante não praticou nenhum dos atos relatados na autuação fiscal, restando demonstrado que
não se configuraram nenhum dos requisitos previstos nos artigos 124 e 135 do CTN, de modo a
lhe imputar responsabilidade tributária sobre operações praticadas pelas empresas AULIK e
SMPS, haja vista que, dessa última empresa, se retirou do contrato social em 03/01/2012, não
possuindo poder de gestão e, ainda, por restar comprovado que a SMPS prestava serviços para
inúmeras empresas no Brasil e no mundo, sendo que a AULIK era uma delas e, por fim, por ser o
Impugnante pessoa idônea e fidedigna, sem nenhuma condenação criminal por crimes tributários,
consoante restou comprovado.
Subsidiariamente, caso o entendimento não seja pela invalidação do lançamento do crédito
tributário e as multas pertinentes, requer sejam as multas de 350% sobre o principal reduzidas ao
patamar compatível entendido pela jurisprudência do STF, sob pena de violação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.

Thiago Pretto Madalozzo e Rafael Mello Madalozzo alegam, em síntese, que o relatório fiscal
está totalmente equivocado, porquanto exacerba em suas colocações, ultrapassa o limite do
razoável e de suas funções de fiscalizar, o que não é permitido ao agente fiscalizador, sob pena de
incorrer em sanções administrativas e até mesmo ser processado criminalmente por calunia e
difamação.
Apontam que que as empresas SMPS e STR são, conforme consta do contrato social, empresas
idôneas e que tem todos os tributos regularmente recolhidos, conforme certidões negativas anexas,
sendo, inclusive, que ambas as empresas são aderentes ao PERT — PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, desde setembro/2017, estando com os pagamentos das
parcelas em dia, conforme (Doc. 02/03)
Discorrem acerca da natureza jurídica e atividade das empresas supracitadas. Ressaltam que é
ultrajante alegar que as empresas STR e SMPS ou os Impugnantes receberam valores única a
exclusivamente da empresa AULIK, porquanto esta era um dos clientes da STR e SMPS na
prestação de serviços. Tanto é assim, que as Notas Fiscais (Docs. 06/07 e Doc 05), que ora se
apresentam, demonstram, com clareza e sem dúvidas, os demais clientes que as referidas empresas
possuíam (apresentam imagem dos docs., fls 5255 e 5189).
Fl. 6184
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

As empresas SMPS e STR nada têm a ver com a AULIK, tendo sócios diversos, sedes diversas,
atividades diversas; sendo uma simples relação de prestação de serviços, conforme contrato de
prestação de serviços (Docs. 08/09).
Mencionam que a localização da SMPS e STR em Ivoti/RS nada demonstra ser fraude, pois é
direito de toda e qualquer empresa estabelecer-se em qualquer lugar do Brasil, desde que não haja
restrição para isso, de modo que as referidas empresas contam com isenção fiscal e fomento por
parte daquele município. Assim, IMPOSSÍVEL SE FALAR EM FRAUDE, DE GRUPO
ECONÔMICO entre a STR, SMPS e AULIK, como entende a fiscalização, devendo a autuação
ser totalmente cancelada.
Apontam também pela indevida desconsideração da personalidade jurídica pela autoridade fiscal.
Aludem que não cabe à Administração Fazendária o ato de desconsiderar a personalidade jurídica,
sob presunção de fraude ou simulação. Tanto é assim, que a lei objetiva (artigo 50 do CC e 28 do
CDC) que regulamentam o referido instituto prescrevem que o "juiz" é quem tem autoridade para
determinar a desconsideração da pessoa jurídica. Portanto, não deveria a Autoridade Fiscal arrolar
os impugnantes como responsáveis por débitos e operações fiscais que não realizaram, pois nunca
foram gerente, administrador ou sócio da AULIK, sendo a SMPS e STR empresas distintas da
AULIK! Ademais, a lei não permite à Fazenda Pública decretar a desconsideração da
personalidade jurídica sem autorização judicial, conforme supra esposado.
Insurgem-se também no que toca à aplicação do art. 124, que traz em seu bojo a previsão de
solidariedade entre as pessoas que tenham interesse comum em situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal ou aquelas designadas em lei. Defendem que é necessário haver
íntima conexão com fato tributário para ensejar a solidariedade. Questionam: "No caso em tela,
qual a vantagem ou íntima conexão do Impugnante com os fatos, se nunca foi administrador,
gerente ou sócio da AULIK?"
Citam os arts. 124, 134 e 135 do CTN, sustentando que o legislador mais do que haver um simples
interesse comum, quis que a responsabilidade solidária se pautasse em real intenção de lesar o
erário, por meio de atos praticados em violação à lei, ao contrato social ou estatuto da pessoa
jurídica.
Realçam que, no caso concreto, não há provas de que qualquer dos impugnantes agiu a desvirtuar
a lei, nem mesmo contrato social ou estatuto da AULIK, já que o Impugnante nunca foi sócio,
gerente ou administrador dessa empresa e, por conseguinte, impossível ter praticado todas as
irregularidades mencionadas na autuação.
Sustentam que o que se verifica no caso em tela é que inexiste nos autos qualquer prova, indiciária
ou absoluta, de que o Impugnante praticou atos que resultaram na omissão do pagamento do
imposto supostamente devido ou cometimento de crimes tributários, seja pela SMPS, STR ou, na
remota hipótese pela AULIK, o que impossibilita a autuação fiscal de incluí-los como
responsáveis no presente caso, tornando-os ilegítimos para figurar no polo passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra o Impugnante não coaduna
com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência dominante no STJ, já que não se
verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no presente caso, qual seja: a) ser sócio,
administrador ou estar no instrumento societário da empresa; b) ter interesse comum na infração
cometida; c) ter violado a lei, contrato ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do
contribuinte principal o cumprimento da obrigação principal. Dessa forma, requerem sejam
excluídos do polo passivo da presente demanda fiscal, eis que não contribuíram para o não
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nem mesmo para a alegada sonegação
quanto ao PIS e COFINS, tampouco para a distribuição de lucros da AULIK, já que desconhecem
totalmente as operações dessa referida empresa, não havendo que se falar, portanto, na aplicação
do disposto nos artigos 124 e 135 do CTN o que enseja a anulação da autuação.
Após pugnam pelo cancelamento das multas fiscais, elencando os princípios do não confisco,
proporcionalidade e razoabilidade. Concluem que as multas aplicadas ao Impugnante no patamar
de 350% (150% + 150% + 50%) sobre o valor do imposto supostamente devido desrespeita
diversos princípios de natureza tributária, simplesmente por ser exigida em montante
absolutamente desarrazoado e desproporcional.
Requer-se, então, seja cancelado o Auto de Infração e multas decorrentes, haja vista que não se
praticou nenhum dos atos relatados na autuação fiscal, restando demonstrado que não se
configuraram nenhum dos requisitos previstos nos artigos 124 e 135 do CTN, de modo a lhes
imputar responsabilidade tributária sobre operações praticadas pelas empresas AULIK, haja vista
que nunca foram diretor, sócio ou gerente esta empresa, mas sim proprietários das empresas STR e
Fl. 6185
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

SMPS, que prestam serviços de assessoria para inúmeras empresas no Brasil e no mundo, sendo
que a AULIK é uma delas. Subsidiariamente, caso o entendimento não seja pela invalidação do
lançamento do crédito tributário e as multas pertinentes, requer-se sejam as multas de 350% sobre
o principal, reduzidas ao patamar compatível entendido pela jurisprudência do STF, sob pena de
violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.

Apresentaram também impugnação os responsáveis solidários Ademir
Aparecido Ferrari (fls. 4407 e ss.); Marcia Aparecida Alves Cavalheiro (fls.
4445 e ss.); Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari (fls. 4611 e ss.) e Renata
Cristina Cavalheiro Ferrari (fls. 4826 e ss.).

Ademir Aparecido Ferrari alega que apenas presta serviço à Empresa Aulik, de modo que não
tem interesse comum na situação que constituía o fato gerador na obrigação principal, assim não é
obrigado solidário, previsto no artigo 124, I, do CTN. Explica que é sócio da sociedade empresária
limitada, FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP,
aberta em 2004, cujo objeto social é a instalação de programas de computador, digitalização,
digitação e processamento de dados, serviços administrativos prestados a empresas como preparo
de documentos, dentre outros. Em 2012, foi firmado contrato particular de prestação de serviços e
honorários profissionais entre a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA — EPP (prestador de serviço) e a Empresa Aulik (tomador), como demonstra
o documento anexo (doc. 04).
A fim de comprovar o serviço prestado, apresenta planilha, exemplificativa, com o número das
notas fiscais emitidas pelos serviços prestados à Aulik.
Ressalta que as notas não são sequenciais, visto que outras notas para outros clientes foram
emitidas nos intervalos.
Desse modo, entende não há o que se falar em "Empresa Noteira", como menciona a Sra. Fiscal,
visto que o serviço foi efetivamente prestado à Aulik, bem como a Empresa tem outros clientes, de
modo que não pode ser caracterizada como parte de Grupo Econômico, conforme sugere a Sra.
Fiscal. Assim, diferentemente do que expõe a Sra. Fiscal, o Impugnante, efetivamente, é prestador
de serviço da Empresa Aulik, e não diretor e funcionário desta, de modo que nunca teve poder de
gestão nesta empresa. Reforça que presta seus serviços de maneira independente e autônoma, sem
ter vínculo algum com a Empresa Aulik.
A fim de comprovar que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP de fato opera, apresenta extrato obtido no site da Receita Federal, o qual
comprova que essa Empresa recolhe devidamente os tributos federais, sem se valer de qualquer
esquema fraudulento. Observa que os argumentos da fiscal de que as Empresas supostamente
envolvidas adotariam esquema fraudulento de zerar a DCTF, não deve prosperar visto que a
Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP
recolhe, devidamente, seus tributos à RFB, conforme comprova o extrato acima.
Após discorre acerca da responsabilidade tributária de acordo com o disposto no CTN. Em relação
ao art. 124, aduz que para a comprovação do referido interesse comum é necessária a
demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato gerador do tributo. Aduz
que a responsabilidade solidária dependerá, sempre, de uma atitude comissiva ou omissiva do
terceiro.
Entende que é necessária, para a hipótese de responsabilização solidária, pelo permissivo do inciso
I do artigo 124, a comprovação por parte de quem alega. Expõe que, no caso em tela, a Autoridade
não comprovou o interesse comum do Impugnante, limitando-se, de maneira inconsistente, a
alegar suposto benefício pecuniário. Afirma que é mero prestador de serviço, não tendo interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Questiona: "Qual seria o
interesse de um prestador de serviço no não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de uma
empresa tomadora de seu serviço? Qual seria a possível vantagem econômica do prestador?"
Acrescenta que nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não há o que ser
falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato gerador.
No que tange à aplicação do artigo 135, III, do CTN, afirma que é necessário que o terceiro tenha
um dos cargos mencionados no referido inciso - quais sejam: diretoria, gerencia ou representante
de pessoas jurídicas de direito privado — para a responsabilização. No caso em análise, o
Fl. 6186
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

impugnante é prestador de serviço, de modo que não tinha poder algum de diretoria, gerência ou
representação.
Realça que ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa Aulik, constata-se que o
Impugnante não possui poder de gestão. Defende que não pode a Fiscalização, ao seu bel prazer,
redirecionar a cobrança sem analisar cuidadosamente os fatos, bem como os Contratos e
Alterações Sociais e Estatutos. Frisa que diretamente ou tolerado a prática do ato abusivo e ilegal,
violando contrato social, estatuto ou lei.
Alega também que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessário o uso fraudulento
da personalidade jurídica ou o abuso da personalidade. No caso em apreço, a Sra. Fiscal
desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu, diretamente, os sócios desta Empresa. Todavia,
em momento algum foi comprovado o uso fraudulento da personalidade jurídica ou o abuso da
personalidade pelos sócios envolvidos, de modo que não há o que se cogitar na desconsideração da
personalidade jurídica.

Marcia Aparecida Alves Cavalheiro alega inicialmente que que não tem interesse comum na
situação que constitui o fato gerador na obrigação principal, de modo que não é obrigada solidária,
prevista no artigo 124, I, do CTN. Eis que a Impugnante possui apenas 1% do capital social da
Empresa Ferrari AAF Serviços de Processamento de Dados Ltda. e, na época dos fatos geradores
autuados, não era sócia da referida Empresa. Ora, o relatório fiscal, como será demonstrado,
distorce os fatos e não condiz com a realidade. A Empresa Ferrari AAF Serviços de
Processamento de Dados Ltda. não faz parte do grupo econômico apontado pela Fiscalização. Eis
que não há o que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, de forma que a
Impugnante deve ser excluída do polo passivo da demanda.
Explica acerca de sua participação na sociedade FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Em 04.03.2016 a passou a integrar a sociedade,
com 1% do capital social da sociedade empresária limitada. Ressalta que passou a fazer parte da
sociedade em data (2016) muito posterior ao período autuado (2013 e 2014) e com o capital social
de apenas 1%.
Acrescenta que nunca teve poder de gestão, bem como não compactuava/compactua com
eventuais problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik. Além disso, ressalta que só é
mencionado no relatório fiscal por ser "sócio" [sic] da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Não consta do relatório nenhum outro fato
sobre "o" [sic] Impugnante, visto que "este" não tem envolvimento algum com a Aulik. Ainda que
assim não fosse, adiante a Impugnante demonstrará que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP era mera prestadora de serviços da Aulik.
Após discorre acerca da prestação de serviços pela empresa e Empresa Ferrari AAF Serviços de
Processamento de Dados Ltda — EPP, responsabilidade tributária e desconsideração da pessoa
jurídica.
Argumenta que, no caso em tela, a Autoridade não comprovou o interesse comum da Impugnante,
limitando-se, de maneira inconsistente, a alegar suposto benefício pecuniário. Realça que somente
em 2016 passou a integrar, com o capital social de apenas 1%, a sociedade prestadora de serviços à
Aulik, não tendo interesse comum na situação que constitui o fato gerador de 2013 e 2014.
Questiona: "Qual seria o interesse da impugnante no não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS da Aulik no período de 2013 e 2014? Qual seria a possível vantagem econômica da
Impugnante?"
Alega que sequer recebeu qualquer valor por eventuais prestações de serviço dos períodos de 2013
e 2014, porque ainda não integrava a sociedade nessa época. Ora, a Impugnante nunca possuiu
poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não há o que ser falar em uma atitude
comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato gerador.
Acrescenta que, para ser responsável, não basta que seja qualquer das figuras elencadas nos incisos
dos artigos 134 e 135, é necessário que o terceiro detenha poderes de gestão, isto é, trata-se de
terceiro qualificado, que responde por dívidas contraídas durante o período em que exerceu o
cargo4. Ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa Aulik, constata-se que a Impugnante
não possui poder de gestão.
Ressalta que a Sra. Fiscal, ao invocar os ditames do art. 135, III, do CTN, deveria ter comprovado
i) que a Impugnante é gerente e/ou representante legal da pessoa jurídica de direito privado, o que
Fl. 6187
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

o não fez e, assim sendo, que ii) agiu com excesso de mandato ou infração à lei, contrato social ou
estatuto. Não poderia a Sra. Fiscal, simplesmente, convocar a impugnante a assumir, com seus
bens particulares, obrigações tributárias inadimplidas por Empresa tomadora de seus serviços.
Requer-se a exclusão da Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo que não seja
considerada responsável pela cobrança objeto deste auto de infração e o, consequente,
cancelamento do auto em relação à impugnante.

O responsável solidário Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari apresenta impugnação (fls. 4611 e
ss.). Explica que, diferente daquilo alegado pela Sra. Fiscal, que não se ateve à verdade dos fatos, o
Impugnante possui apenas 1% de cota da sociedade FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, de modo que não tem e nunca teve poder de
gestão e decisão sobre a empresa. Realça que o Impugnante só é mencionado no relatório fiscal
por ser sócio da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA — EPP. Não consta do relatório nenhum outro fato sobre o Impugnante, visto que este não
tem envolvimento algum com a Aulik. Desse modo, alega que não compactuava com eventuais
problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik.
Expõe: "Ainda que assim não fosse, adiante, o Impugnante demonstrará que a Empresa FERRARI
AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA —EPP era mera prestadora de
serviços da Aulik."
Explica que, em 2012, foi firmado contrato particular de prestação de serviços e honorários
Profissionais. A fim de comprovar o serviço prestado, anexa planilha, exemplificativa, com o
número das notas fiscais emitidas pelos serviços prestados à Aulik.
Observa que as notas não são sequenciais, visto que outras notas para outros clientes foram
emitidas nos intervalos.
Reforça que presta seus serviços de maneira independente e autônoma, sem ter vínculo algum com
a Empresa Aulik, de modo que não pode ser caracterizada como parte de Grupo Econômico,
conforme sugere a Sra. Fiscal.
A fim de comprovar que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP de fato opera, apresenta extrato obtido no site da Receita Federal, o qual
comprova que essa Empresa recolhe devidamente os tributos federais, sem se valer de qualquer
esquema fraudulento.
Discorre acerca do art.124, I do CTN e sustenta que para a comprovação do referido interesse
comum é necessária a demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato
gerador do tributo. Alega que a Autoridade não comprovou o interesse comum do Impugnante,
limitando-se, de maneira inconsistente, a alegar suposto benefício pecuniário.
Ressalta que o impugnante nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não
há o que ser falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato
gerador. Eventuais ausências de recolhimento pela Aulik devem ser imputadas aos gestores desta
empresa, e não a um sócio minoritário de empresa prestadora de serviço, que sequer tem poderes
de gestão da empresa da qual é sócio.
No que tange à aplicação do artigo 135, III, do CTN, é necessário que o terceiro tenha um dos
cargos mencionados no referido inciso - quais sejam: diretoria, gerencia ou representante de
pessoas jurídicas de direito privado — para a responsabilização. No caso em análise, explica que
não tinha/tem poder algum de diretoria, gerência ou representação com relação à Empresa Aulik
ou FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Ainda que
assim não fosse, não restou comprovado nos autos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos pelo Impugnante.
Consigna que para ser responsável, não basta que seja qualquer das figuras elencadas nos incisos
dos artigos 134 e 135; é necessário que o terceiro detenha poderes de gestão, isto é, trata-se de
terceiro qualificado, que responde por dívidas contraídas durante o período em que exerceu o
cargo. Ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa Aulik, constata-se que o Impugnante
não possui poder de gestão. Não pode a Fiscalização, ao bel prazer, redirecionar a cobrança sem
analisar cuidadosamente os fatos, bem como os Contratos e Alterações Sociais e Estatutos.
Acrescenta que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessário o uso fraudulento da
personalidade jurídica ou o abuso da personalidade. No caso em apreço, a Sra. Fiscal
desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu, diretamente, os sócios desta Empresa. Como
Fl. 6188
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

comprovado, a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA-EPP é simples prestadora de serviço, sem poder de gestão e de decisão sobre a Aulik. Ora,
sequer a Empresa poderia ser considerada responsável por eventual infração, quanto mais os
sócios desta.
Requer-se a exclusão do Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo que não seja
considerado responsável tributário pela cobrança objeto deste auto de infração e o, consequente,
cancelamento do auto em relação ao Impugnante.

A responsável solidária RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI apresentou
impugnação (fls. 4826 e ss.). Explica que através da 5a alteração e consolidação do contrato social
da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP,
em 04.03.2016 a Impugnante passou a integrar a sociedade, com 1% do capital social da sociedade
empresária limitada. Acentua que a Impugnante passou a fazer parte da sociedade em data (2016)
muito posterior ao período autuado (2013 e 2014) e com o capital social de apenas 1%. Não deve a
Impugnante ser responsabilizada, de forma alguma, pelos débitos autuados, eis que, sequer, ela
fazia parte da Empresa prestadora de serviço na época dos fatos geradores.
Realça que nunca teve poder de gestão, bem como não compactuava/compactua com eventuais
problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik. Além disso, sublinha que a
Impugnante só é mencionada no relatório fiscal por ser sócia da Empresa FERRARI AAF
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Aduz ainda que não consta do
relatório nenhum outro fato sobre a Impugnante, visto que este não tem envolvimento algum com
a Aulik.
Após, como já exposto pelos outros responsáveis, discorre acerca da prestação de serviços pela
Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP.
Alega também que para a comprovação do referido interesse comum é necessária a demonstração
da realização conjunta de situação configuradora do fato gerador do tributo. Desta forma, a
responsabilidade solidária dependerá, sempre, de uma atitude comissiva ou omissiva do terceiro.
Reitera que, somente em 2016, passou a integrar, com o capital social de apenas 1%, a sociedade
prestadora de serviços à Aulik, não tendo interesse comum na situação que constitui o fato gerador
de 2013 e 2014. Acrescenta que nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma,
não há o que ser falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato
gerador.
Expõe também que a Sra. Fiscal, ao invocar os ditames do art. 135, III, do CTN, deveria ter
comprovado i) que a Impugnante é gerente e/ou representante legal da pessoa jurídica de direito
privado, o que eu não fez e, assim sendo, que ii) agiu com excesso de mandato ou infração à lei,
contrato social ou estatuto. Não poderia a Sra. Fiscal, simplesmente, convocar a Impugnante a
assumir, com seus bens particulares, obrigações tributárias inadimplidas por Empresa tomadora de
seus serviços.
Aduz ainda que a Sra. Fiscal desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu, diretamente, os
sócios desta Empresa. Todavia, em momento algum foi comprovado o uso fraudulento da
personalidade jurídica ou o abuso da personalidade pelos sócios envolvidos, de modo que não há o
que se cogitar na desconsideração da personalidade jurídica. Explica que a Empresa é simples
prestadora de serviço, sem poder de gestão e de decisão sobre a Aulik.
Destarte, realça que sequer a Empresa poderia ser considerada responsável por eventual infração,
quanto mais os sócios desta.
Requer-se a exclusão da Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo que não seja
considerada responsável tributário pela cobrança objeto deste auto de infração e o consequente
cancelamento do auto em relação à Impugnante.

O responsável solidário FISEL PERL apresentou impugnação (fls. 4811 e ss.). Discorre sobre a
inexistência de fraude cometida pela empresa Aulik, alegando que não se utilizou de qualquer tipo
de procedimento fraudulento.
Explica que, como reconhecido pelo próprio Fisco, a empresa Aulik informa, regularmente, em
sua DIPJ e sua DACON o valor dos tributos devidos. Ou seja, o procedimento da Aulik não
representa qualquer tipo de artificio fraudulento para impedir que a Fazenda possa cobrar os
tributos devidos. Se houvesse qualquer intenção de sonegar informações ao Fisco, a empresa
Fl. 6189
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Aulik, certamente, não teria informado os seus débitos em sua DIPJ. Desse modo, não há como
aceitar a afirmação do Fisco de que existiria sonegação de informações, já que a DACON e a DIPJ
foram enviadas com todas as informações das apurações dos tributos devidos pela Aulik
Explica que no relatório fiscal consta que FISEL foi sócio da referida empresa e não fala qual a
relevância disso para a sua responsabilização. Conforme consta do próprio relatório fiscal, a
empresa LENOXX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
está encerrada desde 1996. Não prestou serviços, nem manteve qualquer tipo de relação com
Aulik. Ressalta que não há nenhuma outra referência ao Impugnante dentro desse contexto,
somente o fato de que foi sócio da LENOXX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
Complementa:
Seria possível admitir a sua responsabilização pelo simples fato de ter sido sócio, até 1996,
de uma empresa que sequer prestou serviços à Aulik ou teve qualquer tipo de relação com
ela ou participação nela? Estamos falando de fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014 e
da responsabilização de uma pessoa que foi sócia de outra empresa há, aproximadamente,
20 anos!!! Está completamente escancarado o desacerto do Fisco ao imputar tal
responsabilidade ao Impugnante.
Aduz que o relatório fiscal menciona a participação do Impugnante como sócio da DM
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, na apuração do crime de falsa declaração de conteúdo.
Questiona: "qual a relevância disso para se concluir pelo sua participação na Aulik?". Explica que
a empresa DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA não presta e nem prestou serviços à
Aulik, não tem participação nas suas atividades e não mantém qualquer tipo de relação com a
Aulik. Alega que o mero fato de o Impugnante ter prestado esclarecimentos no processo de falsa
declaração de conteúdo não o torna responsável tributário dos débitos devidos pela Aulik.
Acrescenta que no relatório fiscal não há a explicação do motivo pelo qual foi atribuída a
responsabilidade tributária ao Impugnante por conta da sua participação DM ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA, como sócio. Pondera: "Onde estaria o vínculo entre as empresas? Qual a
relevância disso em relação ao Impugnante? Como se vê, são fatos soltos no relatório fiscal sem
qualquer conexão entre si!".
Alega também que a ascendência judaica das pessoas não pode ser utilizada como fundamento
para a identificação de grupo econômico e atribuição de responsabilidade tributária.
Aduz que consta do relatório fiscal que o Impugnante viajou para Hong Kong. Questiona: "Qual a
relevância disso para a caracterização de grupo econômico? Somente o fato de o controlador da
Aulik estar em Hong Kong já seria justificativa plausível para acaracterização do Impugnante
como parte do grupo econômico Aulik? ".
Expõe:
Por fim, no depoimento de Marco Antônio Pego, há a afirmação de que a empresa
TOPMAR ELETRÔNICA, constituída pelo Impugnante, é do grupo econômico da Aulik.
Com todo o respeito, mas a afirmação de que a empresa TOPMAR é do grupo econômico
da Aulik foi feita sem qualquer tipo de fundamento ou informação. Não consta do auto de
infração nem um fato ou elemento que indique ou que seja indício dessa afirmação. O
relatório fiscal faz tal afirmação sem se preocupar em, minimamente, explicar o porquê de a
TOPMAR ser do suposto grupo econômico Aulik.
Como se vê, a atribuição de responsabilidade ao Impugnante foi feita com base em
elementos soltos e desconexos que não tem qualquer relevância para a verificação da sua
participação na administração da empresa Aulik.
Na realidade, o Impugnante é um senhor com mais de 90 anos de idade, que jamais teve
qualquer contato com a empresa Aulik e que, aliás, sequer sabe o que é "Aulik". Os únicos
motivos utilizados pelo Fisco para considera-lo como parte do suposto grupo econômico, é
o fato de o Impugnante ser judeu, pai de DAVID PERL, ter sido sócio em algumas
empresas com DANIEL LEWIN e DAVID PERL e ter realizado viagens para Israel e Hong
Kong. Todavia, nenhum destes elementos é apto a justificar a sua participação no suposto
grupo econômico e na gestão da empresa Aulik, que pudesse ensejar a sua responsabilidade
tributária.
Alega a violação do art. 135 do CTN, pela falta de comprovação do poder de gestão. Realça que
em momento algum, o Fisco foi capaz de demonstrar que o Impugnante efetivamente atuou na
administração da empresa Aulik ou tinha poderes de gestão. Para afirmar que o Impugnante tinha
o poder de gestão na referida empresa, o relatório fiscal se baseia em fatos e informações que não
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

têm qualquer relação com as apurações objeto do auto de infração. Os únicos motivos utilizados
pelo Fisco para considera-lo como parte do suposto grupo econômico, são o fato de o Impugnante
ser judeu, ser pai de DAVID PERL, ter sido sócio em algumas empresas com DANIEL LEWIN e
DAVID PERL e ter realizado viagens para Israel e Hong Kong. Sustenta que em momento algum,
o relatório fiscal menciona qual era o poder de gestão exercido pelo Impugnante, quais as suas
funções, quais as suas determinações, orientações, etc. Ao contrário disso, para afirmar que o
Impugnante tinha o poder de gestão, o Fisco se utiliza de elementos absolutamente descabidos e
desconexos entre si.
Acrescenta "A jurisprudência do CARF segue o entendimento consolidado pelos Tribunais
Superiores. Com efeito, o STF, pelo seu Tribunal Pleno (RE n° 562.276), decidiu que a
responsabilização dos sócios, só pode ocorrer se eles estiverem na gerência da empresa e se
atuarem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]".
No que toca ao art. 124, I do CTN, expõe que jamais se poderia falar em interesse comum no
presente caso, uma vez que o Impugnante não teve qualquer relação com a Aulik, não auferiu
qualquer tipo de benefício e nem sequer conhece a referida empresa.
Requer que a presente Impugnação Administrativa seja integralmente acolhida, para que o
Impugnante seja excluído do polo passivo do auto de infração. Protesta pela posterior apresentação
de documentos, em respeito ao princípio da verdade material.

Em 13/03/2018, os responsáveis solidários Marcia Aparecida Alves Cavalheiro, Renata
Cristina Cavalheiro Ferrari e Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, em virtude fato
superveniente, peticionaram para complementar as Impugnações anterior e
tempestivamente apresentadas, requerendo que as razões e documentos juntados no ato
sejam partes integrantes das defesas.
Noticiam que posteriormente à apresentação das Impugnações, precisamente em 21/02/2018, os
Requerentes vieram a ter ciência da existência da Medida Cautelar Fiscal, da qual encontram-se no
polo passivo. Nesta Cautelar, proposta com fundamento nos artigos 12 e 22 da Lei 8.397/92, foi
brilhantemente proferida decisão liminar determinando a indisponibilidade dos bens de todos os
requeridos com exceção dos requeridos Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Marcia Aparecida
Alves Cavalheiro e Renata Cristina Cavalheiro Ferrari.
Sustentam que a concessão da referida Medida Liminar somente veio corroborar e confirmar a
inexistência de qualquer possibilidade de se atribuir às Requerentes responsabilidade tributária
solidária
Destacam que, conforme brilhantemente esposado pelo MM. Juízo da 18a Vara Federal de
Salvador, onde tramita a MCF, além de as Requerentes possuírem participação ínfima do capital
social de uma empresa que presta serviços à devedora Aulik, não foi constatada qualquer conduta
que as envolvessem diretamente no alegado esquema fraudulento.
Desse modo, argumentam que não há que se falar em responsabilidade dos ora requerentes a
justificar a inclusão no polo passivo da lide administrativa.

Em 03/04/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada da decisão dos autos da
Execução Fiscal n2 24339-56.2017.01.3300, pelo MM. Juízo da 202 Vara da Justiça Federal de
Salvador, cujo trecho abaixo transcrevemos:
No que tange a Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, infere-se que não houve qualquer
conduta fraudulenta imputada a este, minuciosamente delineada sobre sua atuação, apenas
se sustentando o pleito da exequente na pequena participação do aludido requerido no
capital social da pessoa jurídica FERRARI ADD, entretanto, exsurge, da própria narrativa
da exequente, que o real beneficiário e realizador das ações trata-se de Ademir Aparecido
Ferrari. Nesse trilhar, indefiro o pedido de redirecionamento da execução fiscal com relação
a Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari.

Em 18/05/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada de mais uma decisão
proferida recentemente, corroborando novamente esse entendimento, nos autos da Ação de
Produção Antecipada de Provas n. 1006357-12.2017.4.01.3300, pelo MM. Juízo da 14^ Vara da
Justiça Federal de Salvador, cuja cópia segue juntada (Doc.01).
Transcreveu-se o trecho abaixo:
INDEFIRO O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO de CLÉRIA JACINTA
SCHIER e de ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI, em relação aos quais a
Fl. 6191
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

petição inicial não apontou qualquer elemento que indique serem beneficiários diretos dos
crimes supostamente praticados pela AULIK, o que leva ao indeferimento do pedido de
quebra de sigilo em relação a ambos.

Em 22/12/2017, a Sociedade GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS — SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, peticiona para prestar esclarecimentos, tendo em vista ser "descabidas as
acusações feitas pela Sra. Auditora-Fiscal, já que desprovidas de quaisquer provas materiais,
lastreadas apenas em um suposto depoimento da contadora da empresa autuada, o Escritório Gaia,
Silva, Gaede & Associados". Desse modo "SOLICITA a IMEDIATA EXCLUSÃO de qualquer
menção ao seu nome no relatório fiscal que gerou os autos de infração n°. 13502.722046/2017-21
e 13502.722047/2017-75".

É o relatório.

1.

Adoto o relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, por economia
processual e por bem descrever a demanda.

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, optante pela tributação com base
no lucro real anual, relativo aos anos-calendário 2013 e 2014, foram constatadas infringências à
legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com reflexos na Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social).
Relata a Autoridade que a ação fiscal foi aberta para verificação da legitimidade da compensação
efetuada contabilmente pelo contribuinte dos seus débitos de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa de Integração
Social), COFINS (contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), com supostos créditos referentes a aquisição de títulos públicos.

A AULIK está classificada como uma indústria (fabricação e montagem), prestadora de assistência
técnica, atacadista, importadora e exportadora de aparelhos eletrônicos de áudio e vídeo, aparelhos
elétricos e eletrodomésticos, aparelhos de informática, telefones, ferramentas e periféricos de
informática, sendo detentora das marcas LENOXX, STADIUM, INOVOX e HAMMER
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, com matriz e filial estabelecidas no mesmo endereço, na
cidade de Lauro de Freitas/BA. Possui ainda outra filial ativa, no estado de São Paulo, à rua Bela
Cintra no 967/6o andar.
Várias imagens da fábrica da AULIK de Lauro de Freitas estão incluídas no site da LENOXX. As
importações dos produtos comercializados ou montados pela AULIK são oriundas da
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, para onde integrantes do GRUPO ECONÔMICO efetuam
frequentes viagens, conforme demonstrado neste relatório. Explica que há a utilização de
interpostas pessoas (“laranjas” ou “testas de ferro”), através da constituição de empresas ou de
pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira compatível com o volume das operações
transacionadas.
A AULIK é optante, nos anos sob fiscalização, pelo regime de tributação do LUCRO REAL e
declarou, para o ano-calendário 2013, em DIPJ (Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica) lucro real de R$ 148.511.628,73; para o ano-calendário 2014, declarou em EFC
(Escrituração Fiscal Contábil - substitua da DIPJ) lucro real de R$160.843.948,06.
A empresa não recolhe IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, mas tão somente os tributos obrigatórios
na importação e outros em raras exceções, como ITR (2016), imposto de renda retido na fonte (de
terceiros, do trabalho assalariado e sobre aluguéis), PIS em irrisórios valores, IOF sobre vultosos
empréstimos concedidos e contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O volume de tributos
sonegados soma mais de R$ 700 milhões, já em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional.
A AULIK matriz já fora fiscalizada em 2014 pela Receita Federal e autuada (Processo no 10.580-
724.475.2014-79) face à exclusão indevida de valores de PIS e COFINS na apuração do lucro real,
nos anos-calendário 2009 e 2010. A fiscalização à época detectou ainda que débitos declarados
pelo contribuinte em DCTF foram declarados suspensos em função de ações judiciais que
versariam sobre a utilização de títulos da Dívida Pública na compensação de tributos federais.
Fl. 6192
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

O presente processo comprova a contabilização da aquisição de títulos Eletrobrás da série H e V,
registrados na conta contábil 1.1.2.02.21 sob o nome “Títulos Federais a Recuperar”, NUNCA
APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO.
Após a autuação da empresa face ao IPI (filial), em maio de 2017, se observou que a AULIK teria
começado a conceder empréstimos, o que aparenta despatrimonialização, ato para reduzir a
disponibilidade para pagar tributos. Este fato é constatado pelos recolhimentos de IOF (imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro), de R$ 481.778,10, o que não se verificou em anos
anteriores. A concessão de empréstimos não é uma operação normal da empresa, e estes só foram
constatados em 2017, a partir de 05/2017, coincidentemente, após a finalização do lançamento do
IPI.
No que toca aos débitos declarados em DCTF à Receita Federal, efetua retificações sistemáticas,
reduzindo a zero ou a valores irrisórios os débitos devidos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI nos
anos fiscalizados. Os valores compensados INDEVIDAMENTE pelo contribuinte, somente de
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, somam R$ 22.754.267,06 em 2013 e R$
24.524.448,32 em 2014.
O contribuinte também efetua compensações indevidas e fraudulenta envolvendo títulos públicos
com o PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, apesar de gozar de benefício fiscal SUDENE que lhe
reduz o IRPJ a pagar em 75%.
A compensação dos valores citados se dá de forma contábil, anulando-se os valores a recolher com
créditos fictícios de títulos públicos, que inexistem. Nos anos-calendário 2013 e 2014,
respectivamente, a AULIK apurou valores de IRPJ a recolher, após as deduções de retenções na
fonte deste imposto, de R$ 9.388.220,46 e R$ 10.048.493,00, porém declarou em DCTF débitos
NULOS de estimativas mensais e imposto anual OU valores irrisórios (R$ 10,00), na típica
FRAUDE à DCTF. Em relação à CSLL, apurou, nos anos-calendário 2013 e 2014, totais anuais de
R$ 13.366.046,59 e R$ 14.475.955,33, declarando em DCTF débitos de valores iguais a zero ou
irrisórios. Para apuração das contribuições sociais (PIS e COFINS), utiliza a mesma estratégia
utilizada no IRPJ e CSLL: na DACON, que também não possui caráter de confissão de dívida
(como a DIPJ), declara valores a pagar de PIS e COFINS, após deduzidos os créditos (apuração
não cumulativa), respectivamente, de R$ 2.221.588,17 e R$ 10.287.261,01, em 201.
No âmbito do IPI, o contribuinte apura em sua escrita fiscal (RAIPI –Registro de Apuração do
IPI), valores a recolher, respectivamente em 2013 e 2014, de R$ 16.737.866,17 e R$
17.645.620,81, porém apresenta DCTF originais ou retificadoras com débitos de valores iguais a
zero ou irrisórios.

Em 2014, com a substituição da DACON pelo SPED Contribuições, declarou valores,
respectivamente, de PIS e COFINS, de R$ 1.371.640,51 e R$ 14.133.385,92. Na DCTF de ambos
os anos, que possui caráter de confissão de dívida, informa valores iguais a zero ou irrisórios, tanto
de PIS quanto de COFINS, em 2013 e 2014.
A AULIK aderiu, em 27/08/2009, ao parcelamento de débitos federais tratado pela Lei no
11.941/09 e, por força do art. 127 da Lei no 12.249/10, a exigibilidade de todos os débitos inscritos
em Dívida Ativa da União, com vencimento até 30/11/2008, permaneceu suspensa até a data da
consolidação do parcelamento, que ocorreu em 30/06/2011.
Até a data da consolidação dos débitos parcelados, a AULIK recolheu o valor mínimo de R$
100,00, mas, a partir da data da consolidação, quando deveria passar a pagar o valor correto da
parcela, bem superior, deixou de fazê-lo. Trata-se de comportamento típico de contribuinte que
adere ao parcelamento unicamente para obter um benefício fiscal de curto prazo, como a obtenção
de certidão negativa de débito, para, logo em seguida, voltar a tornar-se inadimplente.
Assim, em 31/08/2011, a AULIK incidiu em hipótese de rescisão do parcelamento.

O quadro societário da AULIK é composto, desde 2002, por JACKY GERT KIRSCH SCHNELL
(CPF no 039.254.048-72), detentor de 0,0005% do capital social (R$ 975,00) e UNITED
INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (CNPJ no 05.582.983/0001-35), detentora do capital
social restante (R$ 194.999.025,00). A pessoa jurídica controladora da AULIK tem como
responsável legal o próprio JACKY SCHNELL e está constituída e existente de acordo com as leis
de HONG KONG, com sede em 1/F Mckennly Court, 40C Kennedy Road. Anteriormente, quando
da autuação da Receita Federal em 2014, o sócio minoritário detinha 1% do capital social. É o
Fl. 6193
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

próprio JACKY SCHNELL quem representa a UNITED HOLDING nos atos societários,
assinando por ela, por exemplo, nas alterações contratuais registradas na Junta Comercial.
A AULIK mantém, desde a sua constituição em 2002, até a presente data, os mesmos sócios:
JACKY GERT SCHNELL e UNITED INTERNACIONAL HOLDING LIMITED (UIHL). A
procuração para que JACKY SCHNELL atue em nome da UIHL foi firmada por um casal,
MORRIS KAMHIN e MIRIAM KAMHIN, de ascendência judia. Á época da constituição,
JACKY SCHNELL detinha 10% do capital social da empresa, percentual este que fora sendo
reduzido e ficado cada vez MENOR ao longo dos anos. O ato constitutivo fora registrado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, e está anexo aos autos.
O sobrenome KAHMIN figura em outras áreas desta investigação, como em matéria veiculada no
jornal
Folha
de
São
Paulo,
de
28/05/2002
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2805200229.htm),
quando
DANIEL
LEWIN,
também REAL BENEFICIÁRIO DA AULIK, afirma ter realizado viagem a HONG KONG, e
participado de reunião com ISAAC KAMHIN. Na ocasião o Sr KAMHIN, proprietário da empresa
ASIA TECH, teria lhe oferecido, por preços bastante convenientes, produtos acabados, prontos
para venda, da marca LENOXX, para venda ao Brasil (em vez de partes e peças para montagem de
produtos eletrônicos). Mesmo sem ter supostamente fechado o negócio, como relatou DANIEL
LEWIN à POLÍCIA FEDERAL, em razão de uma doença, produtos da marca LENOXX foram
apreendidos pela Polícia Federal na sede da empresa DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA
LTDA. Esta empresa, como a AULIK, também era beneficiária de incentivos fiscais em Manaus, e
fora denunciada pelo CRIME DE FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO.
O crime de FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO consistia na importação de produtos
eletrônicos acabados, como se fossem partes e peças para montagem, através de empresa que
gozava DE BENEFÍCIO FISCAL na Zona Franca de Manaus. No depoimento prestado à Policia
Federal, o acionista majoritário da DM Eletrônica, ISAAC SVERNER, também de ascendência
JUDIA, como DAVID PERL, FISEL PERL E DANIEL LEWIN, disse que soube da apreensão
das mercadorias de sua empresa através do sócio DANIEL LEWIN. Este, por sua vez, relatou que
a compra das mercadorias aconteceu em outubro de 2001, tendo como agente ISAAC KAMHIN,
proprietário da empresa ASIA TECH.
No mesmo ano da apreensão das mercadorias relatadas pela Polícia Federal e Receita Federal, em
Manaus, a empresa AULIK, ligada a DANIEL LEWIN e DAVID PERL, constituiu uma
OFFSHORE em HONG KONG, vinculada ao sobrenome KAHMIN, residente em HONG KONG.
Consulta ao GOOGLE MAPS revelou que a sede da UIHL, sócia majoritária da AULIK em
HONG KONG, está situada à KENNEDY ROAD, MACKENNLY COURT 40C, local,
obviamente, um edifício residencial.

O ativo total da AULIK declarado à Receita Federal, em 31/12/2015, somou R$ 323.000.639,54 e
o capital subscrito e integralizado, conforme 18a. Alteração contratual, totaliza R$ 195 milhões, em
05/09/2016. Em 31/12/2015, este capital social era de R$ 152 milhões e, em 01/07/2013, de R$
125 milhões, elevações sucessivas que confirmam o resultado positivo nas atividades, declarado à
Receita Federal, sem o recolhimento de valor algum dos tributos federais IRPJ, PIS, COFINS,
CSLL e IPI, em virtude das compensações realizadas com créditos de títulos públicos
supostamente aptos a tanto e diversos outros artifícios, já apurados em fiscalização anterior.
O lucro real declarado pelo próprio contribuinte, em 2013 e 2014, fora respectivamente de R$
148.511.628,73 e R$ 160.843.948,06 (fonte DIPJ e EFC – Escrituração Fiscal Contábil). O
contribuinte se beneficia do Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%, o que
decresce o imposto de renda a pagar a quase 25% do que seria devido se não usufruísse deste
benefício fiscal. Em 2013, a REDUÇÃO do imposto de renda a pagar, em virtude de benefício
fiscal concedido, fora de R$ 27.156.916,10. Ainda assim, nenhum valor de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IPI são recolhidos na sua atividade empresarial.
Absolutamente NADA. Todos os débitos declarados originalmente em DCTF foram
posteriormente retificados para ZERO e os valores devidos, compensados contabilmente com
título público fictício, nunca apresentado ao fisco, e sem nenhuma base legal que sustente a
operação.
Embora nenhum valor tenha sido recolhido aos cofres públicos federais a título de IRPJ, CSLL,
IPI, PIS e COFINS, o contribuinte informou à Receita Federal (Ficha 53, DIPJ 2014) ter remetido
ao exterior em 2013 a espantosa quantia de R$ 78.458.350,00, a título de Investimento Direto -
lucros, dividendos e bonificações em dinheiro, natureza da operação 36957 (operação de câmbio).
Fl. 6194
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Levantamentos realizados nas operações de câmbio junto ao Banco Central evidenciaram a
remessa de R$ 78.478.290,00 em 2013 e R$ 68.445.086,02 em 2014, totalizando R$
146.923.376,02, nestes 2 anos. As remessas eram feitas semanalmente, oficialmente, ao exterior,
através dos bancos Bradesco ou do Brasil. Os contratos de câmbio celebrados estão anexados ao
processo.

DA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM TÍTULOS
INEXISTENTES OU FALSOS

A Autoridade Fiscal relata que em Pesquisa ao tema de compensação de débitos tributários
federais com títulos da dívida pública detectou sua prática por MEMBROS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO investigado. Tal prática ocorria em duas etapas: na primeira delas ocorria o
ajuizamento de processos judiciais pelo devedor com o objetivo de se obter o reconhecimento
judicial da possibilidade do uso de títulos públicos, de elevados valores, para serem utilizados na
compensação de créditos tributários. Na segunda etapa da fraude, o contribuinte dolosamente
preenchia as Declarações de Débito e Crédito Tributário Federal (DCTF), instrumento importante
no controle da arrecadação federal, com a informação de que seus débitos estavam com a
exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial, inserindo em campo próprio um número do
processo judicial ajuizado como anteriormente descrito.
O levantamento histórico das fraudes constatou que, na compensação fraudulenta com créditos
supostamente reconhecidos em processos judiciais, a AULIK sequer era parte no processo. Nestes
casos, com o objetivo de conferir aparência de regularidade ao procedimento, era forjado um
contrato de cessão dos supostos créditos oriundos do processo à autuada. Ainda com o mesmo
objetivo, por vezes a autuada solicitava o ingresso no feito na condição de assistente do autor.
No âmbito de execuções fiscais, a AULIK também lança mão de apresentar falsos títulos como
forma de garantia. Os processos a seguir listados se referem a algumas execuções fiscais em que
houve oferecimento de títulos da ELETROBRAS à penhora.
Registre-se que, em todas as oportunidades, a AULIK apresentou a MESMA APÓLICE em
oferecimento à penhora, sempre através de cópia reprográfica. Abaixo estão alguns exemplos de
processos em que a tal estratégia é ardilmente utilizada para saquear os cofres públicos, com a
identificação do suposto título da Eletrobrás.

Na prática adotada pela AULIK as DCTF eram transmitidas com o campo “Saldo a Pagar” zerado,
ou este preenchido com valores muito menores do que aqueles realmente devidos. Este foi o
“modus operandi” que a AULIK passou a adotar nos últimos anos. Assevera a Autoridade que tal
procedimento está eivado de múltiplas irregularidades, uma vez que, além de proibir a
compensação de créditos tributários com créditos oriundos de decisão judicial não transitada em
julgado, a lei também proíbe a utilização de créditos de terceiros para a compensação de débitos
tributários próprios.
Consigna:
Registre-se que o fraudulento preenchimento das DCTF, com saldo zerado ou com valores
irrisórios de débitos, era realizado não apenas na ausência de decisão transitada em julgado,
o que é terminantemente vedado pela legislação tributária, como, muitas vezes, até quando
já havia decisão transitada em julgado em sentido contrário ao contribuinte. Ou seja, após o
reconhecimento judicial de que tal compensação era impossível. Em muitos casos, houve
expressa condenação dos envolvidos (AULIK) em litigância de má-fé, o que não teve o
mínimo efeito em conter o prosseguimento das fraudes. É o que aconteceu, por exemplo,
com a utilização pela AULIK de supostos créditos oriundos do processo no 98.00214666-
SP (0021466-35.1998.4.03.6100), que tramitou perante a 15a Vara da Seção Judiciária do
Estado de São Paulo. O autor da demanda da Ação Ordinária no 98.0021466-6, ajuizada em
02/10/98, é a TRUSTHOUSE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que buscou a
declaração de validade das apólices da dívida pública emitidas no início do século passado,
para fins de devolução por precatório ou compensação com débitos junto à Fazenda
Nacional, ou como moeda em leilões de privatizações. Em 23/06/98, o juiz de primeiro
grau concedeu tutela antecipada à autora (e somente à autora) para compensação com
tributos federais e/ou pagamento de aquisição de ações de empresas estatais em leilões de
privatização. Em 10/03/2006, o juiz titular da 15a Vara, após ouvir a Fazenda Nacional,
Fl. 6195
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

aceitou a AULIK como assistente simples da autora, não havendo na decisão qualquer
menção à possibilidade da AULIK utilizar os créditos discutidos naquele processo para
compensação de seus débitos tributários, o que não impediu a mesma de seguir com o
procedimento.
Posteriormente, na sentença, a justiça condenou expressamente a AULIK às penas da
litigância de má-fé. Não obstante, a autuada continuou, por anos a fio, transmitindo DCTF
com a informação de que os créditos estavam com a exigibilidade suspensa em razão do
referido processo judicial.

Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal a AULIK tinha sido intimada a justificar a
compensação contábil de todos os seus débitos tributários federais (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e
COFINS) com títulos públicos. Através do Termo de Intimação Fiscal no 002, fora intimada a
apresentar os títulos públicos da ELETROBRÁS utilizados nestas compensações. Em ambas as
situações a fiscalizada quedou-se inerte, deixando de apresentar os referidos títulos e de justificar
sua prática, comprovando o DOLO na prática.
Indagada a contadora da empresa, VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-04) sobre o
procedimento adotado com as compensações fraudulentas, e considerando ser a mesma a
RESPONSÁVEL pela contabilidade da empresa há muitos anos, inclusive nos anos fiscalizados, e
também ser a mesma a profissional que assina as DECLARAÇÕES RETIFICADORAS DCTF,
declarou que acatava a orientação dos gestores da empresa, em São Paulo, e que efetuava a
compensação CONTABILMENTE dos débitos tributários federais com títulos públicos, os quais
NUNCA VIRA.
Realça a Autoridade que a empresa também adota a mesma prática com relação ao IPI, não só da
filial Lauro de Freitas como também daquela estabelecida à rua Bela Cintra, em São Paulo/SP,
utilizando-se da prerrogativa de que o IPI é fiscalizado descentralizadamente pela Receita Federal,
o que dificulta ainda mais a detecção e cobrança do crédito devido.

A FRAUDE ÀS DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO
FEDERAL

Explica a Autoridade que analisando-se as diversas DCTF transmitidas à Receita Federal para os
tributos federais objeto desta ação fiscal (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS), para os anos de 2013 e
2014, observa-se que, inicialmente, os débitos eram confessados em valores compatíveis com os
débitos escriturados. Num momento posterior, as DCTF eram retificadas, sendo os débitos
reduzidos a ZERO ou a valores irrisórios (R$ 10,00), ao passo que contabilmente se registravam as
operações de compensação com títulos da Eletrobrás.
Como as declarações de Compensação (PERD/COMP) não eram apresentadas, discriminando a
forma da compensação, e os débitos declarados em DCTF eram reduzidos a zero ou a valores
irrisórios, o contribuinte deixava de pagar os tributos sem que a União tomasse conhecimento da
infração que está sendo cometida.
Todas as declarações de débito originais e as retificadoras tiveram como responsáveis a contadora
VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-04), também responsável pela
CONTABILIZAÇÃO da operação de compensação, ciente de que os débitos do contribuinte de
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI estavam sendo anulados mediante tal operação contábil.
A título de ilustração, expõe a Autoridade que o IPI devido na MATRIZ somou R$ 34.383.486,98
nos anos de 2013 e 2014, conforme informações transmitidas pelo próprio contribuinte ao Sistema
Público De Escrituração Digital (SPED) pela própria contadora citada, através do LIVRO DE
APURAÇÃO DO IPI. O contribuinte compensou R$ 31.103.237,53 fraudulentamente, através da
fraude contábil de anulação do débito mediante crédito falso de título inexistente ou falso, nunca
apresentado à fiscalização. Os valores não compensados também não foram recolhidos e nem
declarados em DCTF. Frisa, também, que os débitos declarados em DCTF ou foram retificados
para valores nulos ou irrisórios, ou nunca declarados corretamente, conforme pode-se constatar
pela leitura da planilha acostada aos autos, denominada APURAÇÃO MENSAL DO IPI,
comprovando o DOLO da operação.
Todas as compensações efetuadas fraudulentamente de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI foram
registradas contabilmente, conforme comprovação de extratos do livro Razão apresentados pelo
contribuinte no curso da fiscalização. O contribuinte nunca teve a preocupação de esconder
Fl. 6196
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

contabilmente seu faturamento, ou registrar corretamente a apuração do lucro, pois tinha como
líquido e certo a IMPUNIDADE, certo de que praticaria a compensação fraudulenta dos tributos,
sem recolhimento algum, e ainda remetendo SEMANALMENTE volumosos recursos ao exterior,
a título de remessa de lucros/dividendos/bonificações.
Assinam as DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS eletronicamente pela AULIK as pessoas de
JACKY GERT SCHNELL (CPF no 039.254.048-72), SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA
MADALOZZO (CPF no 135.318.320-34 - sem nenhum vínculo formal com a AULIK, mas
beneficiário desta através da SMPS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS) e TATIANE SIMÕES DE
MELO OLIVEIRA (CPF no 214.872.558-02).
Frisa a Autoridade que, em todos os casos, SEMPRE, o contribuinte tinha conhecimento de seus
débitos, apurou o montante dos débitos, e deliberadamente forjou uma estratégia, DOLOSA, para
ludibriar a fiscalização, através das fraudes de COMPENSAÇÃO e RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Explica que as planilhas anexas aos autos, para os anos de 2013 e 2014, comprovam as retificações
dos valores de débitos anteriormente confessados em consonância com os saldos contábeis. O
confronto dos valores informados em DACON (Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais) em 2013, referentes a PIS e COFINS, com os valores declarados em DCTF, confirma o
que fora anteriormente relatado. O mesmo confronto fora feito entre os valores de estimativas
mensais a pagar de IRPJ e CSLL, informados em DIPJ nos balanços de suspensão e redução, com
os valores originais e retificados destes tributos em DCTF. Não foi diferente o que ocorreu entre os
valores de saldos a pagar de IPI na escrituração fiscal do contribuinte (Livro de Apuração do IPI) e
os saldos informados na DCTF original e retificadora. Aduz que em todos os casos se observa, em
2013, coerência entre os valores originalmente informados em DACON, DIPJ e Livro de
Apuração de IPI e os débitos informados em DCTF; num segundo momento, os valores de débitos
em DCTF destes tributos são zerados ou postos a valores irrisórios (R$ 10,00), sem que tenha
havido transmissão de declaração de compensação (PER/DCOMP).

DA IRREGULAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES
POR EMPRESAS EM DÉBITO COM A UNIÃO

Após expor legislação sobre o tema, relata a Autoridade que a AULIK aderiu ao parcelamento da
Lei no 11.941/09 em 27/08/2009 e, por força do art. 127 da Lei no 12.249/10, a exigibilidade de
todos os débitos inscritos em DAU, com vencimento até 30/11/2008, permaneceu suspensa até a
data da consolidação do parcelamento, que ocorreu em 30/06/2011. Até essa data, a AULIK
pagava o valor mínimo de R$ 100,00, mas, após a data da consolidação, deveria pagar o valor
correto da parcela, o que jamais ocorreu. Assim, em 31/08/2011, a AULIK incidiu em hipótese de
rescisão do parcelamento, restaurando a exigibilidade dos débitos (juridicamente), independente
do que pudesse constar em sistema da Procuradoria da Fazenda.
A lei prevê a rescisão do parcelamento automaticamente, a partir da terceira parcela inadimplida, o
que ocorreu em 01 de setembro de 2011. Nessa data os débitos estavam em aberto e, no período
sob fiscalização (2013 e 2014), a AULIK se encontrava DEVEDORA, estando, portanto,
VEDADA a DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Além disso, certamente houve inscrições no período
entre a adesão (2009) e o período fiscalizado (2013) que não tiveram a exigibilidade suspensa
porque não entraram no parcelamento (vencimento posterior a novembro de 2008), a exemplo
daquele de inscrição no 50 2 10 001550-47.
Assim, é seguro afirmar que a AULIK tinha débitos em aberto durante todo o período fiscalizado
(2013/2014). Em 25/11/2014 a AULIK aderiu ao parcelamento da Lei no 12.996/2014, razão pela
qual a mesma não fora autuada pela distribuição de lucros pelas quantias remetidas ao exterior a
título de bonificações/lucros de 25/11/2014 a 31/12/2014. A última remessa de recursos ao exterior
efetuada pela AULIK antes da adesão do parcelamento da Lei no 12.996/2014 se deu em
24/11/2014, e objeto de autuação.
Após, discorre a Autoridade sobre o Grupo Econômico e pessoas envolvidas.

DOS REAIS BENEFICIÁRIOS DA AULIK

Fl. 6197
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

A Autoridade apresenta a evidenciação gráfica dos principais REAIS BENEFICIÁRIOS
envolvidos nas fraudes citadas e, portanto, responsabilizados solidariamente no crédito tributário
constituído, indicando:

1) DANIEL LEWIN – CPF no 943.505.828-00
2) DAVID PERL – CPF no 132.938.888-79
3) FISEL PERL – CPF no 458.230.148-72
4) SÉRCIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO – CPF no 135.318.320-34
5) RAFAEL MELLO MADALOZZO – CPF no 031.056.290-25
6) RAFAEL HELMAN – CPF no 920.733.958-72
7) THIAGO PRETTO MADALOZZO – CPF no 007.488.300-30
8) ADEMIR APARECIDO FERRARI - CPF no 380.926.388-53
9) JACKY GERT KIRSCH SCHNELL – CPF no 039.254.048-72
10)ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 310.843.228-11
11)MÁRCIA APARECIDA A. CAVALHEIRO – CPF no 669.508.648-68
12) RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 369.269.868-27

DO AUTO DE INFRAÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTABILIZADOS - FRAUDE
NA COMPENSAÇÃO – IRPJ, CSLL, IPI, PIS E COFINS / DA GLOSA DE DESPESAS
NÃO COMPROVADAS

Em relação ao IPI, objeto do presente processo, informa a Autoridade que fora lançado a partir
das informações registradas na escrituração fiscal do contribuinte, no livro de IPI da MATRIZ,
apresentando tabela (fl. 4507).

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Aduz a Autoridade que, num primeiro momento, a fiscalizada, tendo auferido receitas tributáveis
nos anos-calendário 2013 e 2014, apresentou DCTFs com débitos NULOS ou irrisórios, em
contraponto a valores declarados em DIPJ alinhados com aqueles contabilizados. Isto porque a
DCTF tem caráter de confissão de dívida, instando o procedimento de cobrança pela Receita
Federal, enquanto a DIPJ tem apenas caráter informativo, não autorizando a cobrança automática
Fl. 6198
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

pelo fisco. Esta prática deixa claro que o contribuinte sabia que devia e, mesmo assim, montou um
esquema de sonegação com a finalidade de ludibriar o fisco na cobrança dos tributos devidos.
Sustenta então que a forma sistêmica e reiterada de informar/declarar a inexistência de débitos
fazendários permite concluir que a conduta da fiscalizada não decorre de erro escusável ou de
mero engano, mas sim de prática dolosa visando a ludibriar o fisco, com dolo. Ressalta, ainda, que
a ação dolosa adotada, no mínimo, retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores e da existência de obrigações tributárias relativas ao IRPJ e a
CSLL, ficando caracterizado a sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no 4.502/64. Dessa forma,
foram aplicadas multas qualificadas de 150% sobre o montante dos tributos devidos e não
declarados, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Expõe a Autoridade que foi constatada a prática reiterada de sonegação fiscal, caracterizada pelo
procedimento doloso adotado pela fiscalizada em apresentar DCTFs “zeradas”,
informando/declarando a inexistência de débitos dos tributos federais, apesar de ter conhecimento
de que tinha obrigações tributárias relativamente a esses dois tributos, tanto que as contabilizou
adequadamente.
Aduz que o contribuinte também remeteu recursos ao exterior mesmo sendo grande devedor da
União, com dezenas de execuções fiscais em curso, além de efetuar compensações fraudulentas de
débitos tributários com títulos nunca apresentados a fiscalização. Explica que, para evadir-se da
responsabilidade tributária, usou ainda, os reais beneficiários citados no relatório, como DAVID
PERL, DANIEL LEWIN E FISEL PERL.
Alega que se constituiu, portanto, um grupo de pessoas com interesse comum, o qual consiste,
através do crime antecedente da SONEGAÇÃO, o cometimento de outros dele decorrentes. A
conduta dolosa adotada também caracteriza infração a lei, na medida em que impediu o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fatos geradores do IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IPI através da retificação das DCTF, frustrando o sistema público de
arrecadação federal.
Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário ora lançado as pessoas físicas
que compõem as empresas do GRUPO ECONÔMICO AULIK, citadas no ítem V do Relatório
Fiscal, e também a contadora responsável pela escrituração contábil e fiscal da fiscalizada.

Os interessados apresentaram as respectivas defesas, conforme expõe-se a
seguir.

A autuada apresentou impugnação (fls. 4010 e ss.). Após descrever os fatos, alega que será
comprovado que: i) inexiste qualquer grupo econômico; ii) inexiste a sonegação de informações ao
Fisco; iii) são completamente improcedentes as multas aplicadas.

Seguem em síntese as razões apresentadas na defesa:

II. DO DIREITO

II.1. Inexistência de Fraude – Informações Fornecidas ao Fisco por Meio da DIPJ e DACON
– Impossibilidade de Aplicação de Multa Majorada de 150%.
Explica que todos os débitos devidos pela Impugnante foram regularmente declarados em sua
DACON e DIPJ, que foram enviadas normalmente ao Fisco Federal, que poderia ter cobrado o
imposto que eventualmente entendesse devido, não havendo que se falar em eventual
procedimento fraudulento e na possibilidade de aplicação de multa majorada de 150% sobre o
valor dos tributos cobrados.
Acrescenta que declarou os seus débitos fiscais em sua DACON e DIPJ, deixando de informá-los
em sua DCTF, pois tais débitos foram quitados por meio de títulos públicos da Eletrobrás. A
compensação dos débitos era informada pela Impugnante em sua contabilidade para que o seu
procedimento ficasse devidamente registrado contabilmente. A quitação dos débitos fiscais com
títulos da Eletrobrás somente não era informada na DCTF por esta declaração não possuir um
campo específico para a aposição desta informação. Em outras palavras, os valores não deixaram
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

de ser informados na DCTF porque a Impugnante queria omiti-los ao Fisco, mas porque o próprio
sistema da Receita Federal não permitia tal informação.
Como acreditava que o seu procedimento estava correto, informou a utilização dos títulos em sua
contabilidade, para que, assim, o seu procedimento ficasse devidamente registrado. Realça que,
para a utilização dos títulos da Eletrobrás na compensação de débitos tributários federais, a
Impugnante sempre procurou estar alicerçada em parecer de jurídico sobre a matéria (doc. 05).
Sintetiza, alegando que ao utilizar os referidos títulos para a compensação de tributos federais,
tomou todos os cuidados que lhe cabiam: i) informou regularmente os débitos em sua DIPJ e
DACON, não impedindo que o Fisco pudesse cobrar os tributos que entendesse devidos; ii)
Cercou-se de parecer jurídico que afirma a viabilidade de utilização dos títulos e; iii) Informou a
compensação dos débitos em sua contabilidade. Ressalta que a afirmação da digníssima
Fiscalização de que os títulos são inexistentes não procede. Alega que tais títulos existem e são
verdadeiramente legítimos e válidos, conforme documentos anexos (doc. 06). Sustenta que tais
documentos somente não foram apresentados de imediato no decorrer do procedimento
fiscalizatório, pois são títulos ao portador de valor extremamente elevado, que ficam guardados de
forma separada da documentação fiscal ordinária do dia-a-dia da Impugnante.
Argumenta então os únicos pressupostos adotados pelo Fisco para considerar que o procedimento
adotado pela Impugnante é fraudulento são a inexistência dos títulos e a ausência de informações
dos débitos, que teriam impossibilitado a sua cobrança.
Esses dois únicos pressupostos caem de imediato por terra diante dos fatos acima narrados. Em
primeiro lugar, os títulos são absolutamente existentes, válidos e legítimos. Em segundo, o
procedimento adotado pela Impugnante jamais impediu que o Fisco pudesse cobrar os valores que
eventualmente entendesse devidos, já que os débitos foram declarados na DIPJ e na DACON.
Tanto isso é verdade que o auto de infração foi lavrado para cobrar exatamente os mesmos débitos
informados pela Impugnante em sua DIPJ e DACON.
Neste sentido, restando afastada qualquer possibilidade de se entender pela existência de fraude,
conclui que não há como aceitar a aplicação da multa majorada de 150%, prevista no art. 44, §1o,
da Lei 9.430/96. Afirma que em momento algum o fato de a Impugnante não ter lançado os
débitos em sua DCTF impediu que o Fisco pudesse tomar conhecimento da ocorrência do fato
gerador. Também não houve qualquer ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, uma vez que os débitos foram integralmente
declarados em DIPJ e DACON. O fato de não ter sido realizado o auto-lançamento por meio da
DCTF não pode ser interpretado como ação ou omissão dolosa com o intuito de modificar as
características da obrigação principal, já que a obrigação principal foi integralmente declarada na
DIPJ e DACON.
Restando demonstrada a impossibilidade de se tipificar a conduta da Impugnante nos arts. 71 e 72,
resta também prejudicada a possibilidade de enquadramento no art. 73, uma vez que o conluio
depende da existência das outras duas condutas.
Aduz que em outros casos muito semelhantes ao presente, o C. CARF manifestou o entendimento
de que a apresentação de DCTFs com informações inexatas, por si só, não comporta o conluio para
fins de aplicação da multa qualificada, uma vez que o Fisco pode verificar o montante do tributo
devido por meio da DIPJ e contabilidade.
Por todo o exposto, restado demonstrada a inexistência de qualquer procedimento fraudulento e
que o Fisco sempre pôde apurar o valor dos tributos devidos por meio da DACON e DIPJ, entende
que deve ser cancelada a multa majorada de 150% do valor dos tributos cobrados.

II.2. Da Inexistência de Grupo Econômico – Indevida Glosa das Despesas
Explica que a Fiscalização, indevidamente, presumiu a suposta existência de um “Grupo
Econômico” fraudulento, considerando que as empresas prestadoras de serviço SMPS, MIRDAF,
FERRARI AAF e STR CONSULTORIA não prestam efetivamente serviços à Impugnante e, por
isso, glosou as despesas incorridas nos pagamentos realizados às referidas empresas.
Alega que a AFRFB apelida as referidas empresas de “noteiras” com o claro propósito de
desacreditar os serviços prestados por elas. Todavia, conforme já exposto linhas atrás, tal
presunção foi feita com base em fatos inverídicos ou fatos que não têm qualquer relação com as
apurações feitas no presente auto de infração ou baseados em depoimentos cuja validade é
absolutamente duvidosa.
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Afirma que, em vez de fazer uma investigação mais profunda a respeito dos serviços prestados em
si, o Fisco procura lançar dúvidas genéricas que não levam a qualquer conclusão. É o que se
percebe, por exemplo, quando o Fisco se refere à localização das empresas, ou ao credo religioso
dos sócios das empresas, ou às viagens realizadas por estas pessoas. Ressalta que tais fatos não
influenciam em nada na efetiva existência de serviços prestados. Na realidade, o que se nota é que
o Fisco se baseia no depoimento colhido da Sra. Valdirene Pinto Lima, contadora da Impugnante,
que não tem relação com as empresas prestadoras de serviço. A Sra. Valdirene sequer conhece
alguns dos prestadores de serviço mencionados por ela.
Acrescenta que a Sra. Valdirene é absolutamente imprecisa em seu depoimento. Questiona: "Com
base em quais fatos e quais elementos ela, na sua percepção, afirma que Daniel Lewin e David Perl
são os donos? Qual poder de comando? Relacionado ao quê? Quais ordens e diretrizes são dadas
por eles?
Sustenta que, no mínimo, a Sra. Valdirene deveria ter informado as justificativas pelas quais tem a
percepção de que Daniel e David são os donos da Impugnante.
Alega que, em seu depoimento, a Sra. Valdirene não consegue apontar um elemento sequer que
justificasse a sua afirmação. O fato de a MIRDAF prestar serviços à Impugnante não quer dizer
que Daniel e David tenham o poder de comando e sejam os donos da empresa. Simplesmente
afirma que essa é a sua “PERCEPÇÃO” e que David e Daniel “DEVEM” ser os verdadeiros
comandantes. São meras palavras lançadas ao vento que, isoladamente, não podem ser utilizadas
para desqualificar a prestação de serviços. Defende então que acusações do nível que constam do
auto de infração não podem ser feitas com base em “percepções” e suposições e achismos
(“DEVEM”).
No mesmo sentido, afirma:
A absoluta e equivocada “PERCEPÇÃO” da Sra. Valdirene reside no fato de que a MIRDAF, por
meio dos seus sócios e administradores, presta serviços de intermediação de negócios,
influenciando na negociação dos produtos, do mercado e das vendas, e possui contato direto com o
sócio da Impugnante localizado em Hong Kong.
Todavia, o fato de a MIRDAF atuar na intermediação de negócios e ter contato direto com os
sócios, não pode descaracterizar a prestação dos seus serviços, justificando a glosa das despesas.
Na realidade, a Impugnante possui todos os elementos e documentos exigidos pela legislação para
fazer jus à dedução das despesas, como as notas fiscais e o contrato de prestação de serviços com
as empresas em questão, legitimando todos os pagamentos realizados a elas, conforme documentos
anexos (doc. 07– contrato e doc. 08-notas fiscais).
Veja-se, por exemplo, o contrato firmado com a empresa MIRDAF. A Impugnante contratou a
empresa MIRDAF, pois queria se aproveitar do knowhow que a empresa possui sobre os produtos
eletrônicos comercializados pela Impugnante, as empresas de varejo e o mercado consumidor
brasileiro.
A MIRDAF foi contratada pela Impugnante para que prestasse serviços de consultoria voltada para
o desenvolvimento de produtos eletro-eletrônicos, análises mercadológicas, participação em feiras,
assessoria e treinamento de mão de obra, assessoria de compras, etc.
Data vênia, mas em momento algum a Fiscalização ou a Sra. Valdirene conseguiram comprovar
que Daniel Lewin e David Perl prestaram serviços que não estavam contidos no referido contrato.
[...]
Neste sentido, por meio da análise dos contratos e notas fiscais ora juntados a presente defesa,
verifica-se a efetiva prestação de serviços, restando comprovados os requisitos necessários para
que as despesas possam ser deduzidas na apuração do lucro fiscal,[...]
Propugna que o lucro apurado pela Impugnante não é e nem poderia ser distribuído pela aos
prestadores de serviço, uma vez que eles não tem o poder decisório sobre a gestão da empresa e a
distribuição dos seus lucros. Conforme consta no próprio auto de infração, os lucros apurados pela
Impugnante são distribuídos aos seus sócios. Tanto isso é verdade que a o própria Fiscalização
aplica a multa de 50% sobre os valores distribuídos aos sócios.
Por todo o exposto, restando comprovada a legitimidade das despesas realizadas, por meios dos
documentos anexos, entende que devem ser afastadas as glosas das despesas indevidamente
realizadas pela digníssima Fiscalização.

III. DO PEDIDO
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Por todo o exposto, requer que a presente Impugnação Administrativa seja integralmente
acolhida, para que seja cancelada a multa de ofício de 150%. Protesta também pela posterior
apresentação de documentos, em respeito ao princípio da verdade material.

Apresentaram impugnações os responsáveis solidários David Perl (fls. 4140 e
ss.), Daniel Lewin (fls. 4342 e ss.) e Jacky Gert Kirsch Schnell (fls. 4191 e ss.).

Em síntese, suscita-se a inexistência de fraude e equivocados elementos utilizados no Auto de
Infração para justificar a existência de grupo econômico, bem como refutam a inclusão do polo
passivo da exigência tributária.
Realçam que o Fisco se baseia no depoimento colhido da Sra. Valdirene Pinto Lima, contadora da
Aulik, que não tem relação com as empresas prestadoras de serviço, porquanto a Sra. Valdirene
sequer conhece o impugnante e alguns dos prestadores de serviço mencionados por ela.
Enfatizam que, em seu depoimento, a Sra. Valdirene não consegue apontar um elemento sequer
que justificasse as suas percepções a respeito da empresa. O que se nota é que a Sra. Valdirene, em
seu depoimento, indicou e apontou fatos a respeito dos quais não tem o menor conhecimento, ou
tem uma percepção absolutamente equivocada.
Alegam que a validade jurídica do depoimento, fundado em meras percepções e suposições de
uma contadora que sequer conhece parte das pessoas que cita, é questionável.

No que toca ao responsável Danel Lewin, afirma que o Fisco se utiliza de diversos fatos e
elementos que jamais poderiam levar a essa conclusão. O Fisco afirma que o Impugnante seria o
real beneficiário da Aulik, pois teria realizado viagem para Hong Kong e participado de reunião
com Isaac Kamhin, proprietário da empresa Asia Tech, que teria lhe oferecido produtos acabados e
prontos para venda no Brasil da marca LENOXX.
Explica que a notícia citada no relatório fiscal é de 2002, há mais de 15 anos, jamais poderia ser
utilizada como fundamento para a suposição de que o Impugnante é o atual dono da Aulik.
Acrescenta que a matéria publicada no jornal e baseada num depoimento judicial no qual o
impugnante não foi condenado, somente revela que o Impugnante há bastante tempo vem
adquirindo o know-how dos produtos eletrônicos da LENOXX, e que é justamente por estes
motivos que presta os serviços de consultoria de negócios para a empresa. O fato de o Impugnante
realizar viagens ao exterior não revela que ele é o dono da empresa, como pretende o Fisco. Não
há como aceitar, como única premissa, que o Impugnante é o dono da empresa Aulik pelo simples
fato de ele ter se encontrado com os controladores da empresa. Tal presunção é verdadeiramente
frágil.
O fato de o Impugnante prestar serviços de consultoria de negócios relacionados aos produtos
comercializados com a marca LENOXX, e se encontrar com o controlador no exterior, justamente
para poder prestar os serviços em questão, não o torna o dono, Presidente, ou responsável pela
Aulik, como pretende o Fisco.
Em outro trecho, expõe que o Fisco afirma que Daniel Lewin fez doações à instituições judaicas.
Questiona qual é a relevância destas doações para a inclusão do Impugnante no polo passivo da
cobrança?
Acrescenta que outros elementos despropositados são também utilizados.
O relatório fiscal menciona, por exemplo, que o Impugnante (Daniel Lewin) recebe o pagamento
de aluguéis por parte da Aulik. Qual a relevância dessa informação para a caracterização do grupo
econômico? O fato de a empresa Aulik pagar aluguel ao Impugnante não o torna o dono da
empresa.
Um dos argumentos utilizados pela Ag. Fiscal, para afirmar que o Impugnante (Daniel Lewin) é o
"dono" da Aulik, é o de que ele possuiria um perfil no Linkedin, o descrevendo como proprietário
da LENOXX. Alega que esse perfil não foi criado pelo Impugnante nem a seu mando. Desconhece
a existência do perfil e de quem o criou.
Ressalta que o Impugnante não participa nem nunca participou de qualquer rede social. No
relatório fiscal não consta qualquer tipo de informação a respeito da interação do Impugnante por
meio desse suposto perfil
O Impugnante (Daniel Lewin) nada mais é do que sócio da empresa MIRDAF, que presta serviços
à Aulik de consultoria de negócios, conforme se depreende do contrato de prestação de serviços e
das notas fiscais anexas (doc. 02). A empresa Aulik contratou a MIRDAF em razão do know-how
que esta possui sobre os produtos eletrônicos comercializados pela Aulik, as empresas de varejo e
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

o mercado consumidor brasileiro neste segmento econômico. A MIRDAF foi contratada para a
prestação de serviços de consultoria voltada para o desenvolvimento de produtos eletro-
eletrônicos, análises mercadológicas, participação em feiras, assessoria e treinamento de mão de
obra, assessoria de compras, etc, conforme se depreende do referido contrato.

Já o impugnante David Perl alega que o fato de ter sido sócio da empresa Lenoxx do Brasil
Comercial Importadora e Exportadora LTDA não quer dizer que ele também seja sócio da Aulik.
O fato de duas empresas, eventualmente, comercializarem os mesmos produtos não quer dizer que
sejam a mesma empresa. Não se pode concluir, como pretende o Fisco, que David Perl é sócio da
Aulik porque era sócio da Lenoxx do Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA. A única
remissa utilizada pelo Fisco para concluir que David Perl é o dono da empresa Aulik é o fato de
que ele era sócio da LENOXX e que ele atuava no mercado de eletroeletrônicos.
Ressalta que o Fisco faz uma confusão completa entre as suas empresas. A LENOXX localizava-
se em São Paulo (no Bom Retiro), tinha por objeto a reparação, manutenção e instalação de
máquinas e aparelhos, e já está extinta desde 1996. A Aulik, por sua vez, está localizada na Bahia,
atua na importação e fabricação de aparelhos eletroeletrônicos e, inclusive, é a detentora da
marca LENOXX. Com todo o respeito, mas como é possível concluir que Aulik e LENOXX são
as mesmas empresas e que, por isso, David Perl seria dono da Aulik, se elas estão localizadas em
locais completamente diversos, não possuem os mesmos funcionários, nem o mesmo tipo de
atividade e a LENOXX já está encerrada desde 1996?
Na realidade, o que ocorre é que a Aulik, para instalar as suas fábricas no Brasil, se utilizou de
todos os conhecimentos adquiridos dos produtos LENOXX por David Perl e do seu conhecimento
do mercado brasileiro, e contratou a empresa MIRDAF, do qual ele é sócio, para a prestação de
serviços de intermediação de negócios.
O fato de David Perl prestar serviços de intermediação de negócios relacionados aos produtos
comercializados com a marca LENOXX, não o torna o dono, Presidente, ou responsável pela
Aulik, como pretende o Fisco.
O relatório fiscal menciona, por exemplo, que o Impugnante — David Perl — recebe o
pagamento de aluguéis por parte da Aulik. Qual a relevância dessa informação para a
caracterização do grupo econômico? O fato de a empresa Aulik pagar aluguel ao Impugnante não
o torna o dono da empresa.
Consta do relatório fiscal que a Sra. Valdirene teria afirmado que David Perl sempre estava na
sede da empresa Aulik, quando ela estava por lá. Com todo o respeito, mas o Impugnante jamais
viu a Sra. Valdirene. Não sabe nem como ela é pessoalmente. Como poderia a Sra. Valdirene
afirmar que o Impugnante sempre estava na empresa se sequer o conhece? Não se pode aceitar que
o Fisco inclua no auto de infração o Impugnante com base em uma PERCEPÇÃO de uma
contadora que presta serviços para a empresa e que sequer o conhece pessoalmente.
O Impugnante nada mais é do que sócio da empresa MIRDAF, que presta serviços à Aulik de
intermediação de negócios, conforme se depreende do contrato de prestação de serviços e das
notas fiscais anexas (doc. 02). Deve-se ressaltar que a MIRDAF recolhe regularmente os tributos
incidentes sobre as suas operações, conforme se depreende de algumas DCTFs exemplificativas e
dos comprovantes de pagamento emitidos no próprio site da SRFB (doc. 03).

Ademais, Daniel Lewin e David Perl discorrem acerca da impossibilidade de inclusão no polo
passivo do auto de infração de sócio de outra pessoa jurídica. Argumentam que o Fisco extrapolou
por completo as disposições do art. 135, do CTN, invalidando a responsabilização dos
Impugnantes. Com efeito, em momento algum o referido dispositivo prevê a possibilidade de
responsabilização dos sócios, pessoas físicas, de terceiras empresas prestadoras de serviço da
empresa autuada. No presente caso, o Fisco simplesmente determinou a desconsideração da
personalidade jurídica da MIRDAF, para responsabilizar os seus sócios, sendo que ela não é a
devedora, não é a responsável tributária, não está no polo passivo do auto de infração, somente
pelo fato de ter recebido valores, decorrentes da prestação de serviços, da empresa Aulik. Esse tipo
de desconsideração da personalidade jurídica de terceiras empresas para atingir aos sócios não está
prevista no art. 135, do CTN ou em qualquer outra norma da legislação. Se fosse possível que as
pessoas físicas fossem responsabilizadas pelos débitos de terceiras empresas para as quais as
prestam serviços, certamente viveríamos em um cenário de extrema insegurança jurídica.
Sustentam que ainda que se entenda possível a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviço, para a responsabilização dos seus sócios, por débitos de terceiras
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

empresas, no presente caso não foi demonstrado o poder de gestão do Impugnante, que
possibilitaria a sua inclusão no polo passivo do auto de infração.
Para que possa ser aplicado o artigo 135 do CTN, é necessário que exista a prática de ato para o
qual o administrador não detinha poderes, ou que o ato represente infração de lei, do estatuto ou do
contrato social, ou que ocorra dissolução irregular da sociedade. Fora destes casos, os sócios e
administradores não poderão ser pessoalmente responsabilizados.
De início, o excesso de poderes e a infração ao contrato social são afastados de imediato, na
medida em que o Impugnante sequer consta do contrato social da empresa Aulik ou possui poderes
para atuar em nome dela ou de seus sócios. O Fisco foi capaz de demonstrar que o Impugnante
efetivamente atuou na administração da empresa Aulik ou tinha poderes de gestão
Para afirmar que o Impugnante tinha o poder de gestão, o Fisco se utiliza de elementos
absolutamente descabidos, como: i) o fato de o Impugnante ter sido sócio da Lenoxx do Brasil
Comercial Importadora e Exportadora LTDA ii) a ascendência judia do Impugnante; iii) as viagens
realizadas pelo Impugnante ao exterior; iv) pagamento de aluguéis pela Aulik ao Impugnante.
Como se vê, nenhum desses elementos evidencia o poder de gestão e de gerência do Impugnante
na empresa Aulik, que poderiam dar o ensejo à sua responsabilização, nos termos do art. 135, do
CTN.
Além disso, o frágil depoimento da Sra. Valdirene, em que afirma que tem a percepção de que o(s)
Impugnante(s) deve ser o comandante da empresa também é completamente insuficiente para
justificar a constatação de que ele seria o responsável pela gestão da referida empresa.
Afirmam também que jamais se poderia falar em interesse comum no presente caso, uma vez que
são meros prestadores de serviço e não receberam quaisquer valores decorrentes de eventual falta
de recolhimento de imposto, uma vez que os lucros foram distribuídos aos sócios da Aulik
localizados no exterior, conforme afirma o próprio Fisco.
Concluem pela impossibilidade de se incluir, no polo passivo do auto de infração, visto que não
são sócios nem administradores da empresa Aulik.

Já o responsável solidário — Jacky Gert Kirsch Schnell — (fls. 4191 e ss.) aponta a
impossibilidade de aplicação dos arts. 124, I E 135, do CTN — inexistência de fraude cometida e
de interesse comum. Para que os arts. 124, I, e 135, do CTN possam ser aplicados para se atribuir a
responsabilidade 'tributária aos sócios e administradores das pessoas jurídica, é necessário que
estejam presentes os 3 requisitos abaixo, cumulativamente: i) Prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; ii) O poder de gestão dos sócios na
empresas; iii) O interesse comum do sócio na eventual sonegação fiscal.
Cita a Súmula 430, do STJ, e aduz que no presente caso, houve a mera falta de recolhimento de
tributos que jamais poderia ensejar a responsabilização dos sócios administradores. Conforme
abordado no ponto anterior, não houve qualquer tipo de procedimento fraudulento utilizado pela
empresa Aulik, nem a sonegação de informações. A empresa Aulik informou os seus débitos em
sua DIPJ e DACON e jamais impediu que a Fiscalização cobrasse os tributos que entendesse
devidos. Neste sentido, se não há sonegação fiscal e não há qualquer tipo de procedimento
fraudulento, não está cumprido o requisito essencial para a aplicação do art. 135, do CTN, para a
atribuição de responsabilidade ao Impugnante.
Com relação ao poder de gestão e ao interesse comum, deve-se dizer que as diretrizes a respeito da
administração da empresa, sobre a utilização dos títulos para o pagamento de tributos e sobre a
distribuição dos lucros eram todas dadas e definidas pela sócia estrangeira controladora da Aulik,
UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED.
O poder de gestão e de controle da referida empresa estrangeira estava relacionado, em especial à
distribuição de lucros e dividendos. Conforme atesta a própria Fiscalização, os lucros foram
distribuídos para as controladoras no estrangeiro, evidenciando a inexistência de qualquer interesse
comum por parte do Impugnante na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Neste sentido, restando comprovado que não houve qualquer tipo de fraude, que o controle da
Aulik é exercido pela UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, que recebe os lucros e
dividendos, deve ser afastada a responsabilidade tributária imputada do Impugnante, por não
estarem presentes nenhum dos requisitos necessários para tanto.

O responsável solidário — Rafael Helman — apresentou impugnação (fls. 4299 e ss.) alegando,
em síntese, que a Fiscalização aduz: (i) que o impugnante é sócio das empresas SHR
Representação Comercial Ltda. e Pacific indústria e Comércio Ltda., ambas beneficiárias da
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

Fl. 40 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

AULIK; (ii) que a Pacific tem 99% de seu capital social em Hong Kong e apenas 1% detido pelo
Impugnante, tal qual a AULIK; (iii) que a Pacific tem o mesmo objeto social da AULIK e que
estão estabelecidas no mesmo endereço, sendo que o estabelecimento da AULIK existe, mas a da
Pacific, não; (iv) que Pacific e AULIK fazem parte do mesmo grupo econômico, com os mesmos
empregados declarados em GFIP.
Discorre em tópico específico que a SHR e a PACIFIC não compõe grupo econômico com a
AULIK — inexistência de fraude. Alega que as empresas SHR e Pacific são de propriedade do
Impugnante e são completamente distintas da AULIK, tendo sócios, empregados, sede, objeto
sociais totalmente diferentes. A SHR é pequena empresa de representação comercial que têm
como sócios o Impugnante e seu irmão Sergio Helman, conforme Ficha de Breve Relato emitida
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Doc. 02).
Alega a SHR não é beneficiária de esquema de fraude com AULIK, ora investigada, tanto é assim
que nos anos de 2013/2014 (período fiscalizado) não recebeu nenhum valor da AULIK como
prestação de serviços de representação Comercial, consoante informações enviadas ao Município
de São Paulo para fins de apuração de ISSQN (Docs. 03 a 13).
A empresa PACIFIC, esta tem como sócios o Impugnante, que entrou na sociedade somente em
2016 e a empresa BRILLIANT PRIDE ASIA LIMITED, conforme Ficha de Breve Relato, emitida
pela Junta Comercial da Bahia (Doc. 14).
Explica que a Pacific iniciou a mudança de sede para a Rua João Chagas Ortins de Freitas, n° 207,
Lauro de Freitas/BA em 22/09/2017, sendo que a fiscalização encontrou um galpão ainda
incompleto de atividades, justamente por conta da mudança de maquinário e de estrutura da
empresa, que não é tão simples de fazer, como pensa a Autoridade Fiscal. Da mesma forma,
ressalta-se que a Pacific, malgrado tenha objeto social parecido com o da AULIK, não é a mesma
empresa, mas são empresas concorrentes estabelecidas em área fabril baiana com incentivos fiscais
municipais e estaduais, assim como ocorre em Camaçari/BA, para empresas de autopeças e
montadoras de automóveis. Argumenta que as referidas empresas não possuem relação comercial
entre si, tanto que a fiscalização não apresentou nenhum documento hábil a comprovar a relação
societária, comercial entre elas.
Acrescenta que a Autoridade Fiscal se contradiz, ao ponto de informar que a PACIFIC teve 37
empregados em 2011, mas desde a fundação teve somente 4 empregados.
Ressalta ainda que só adentrou na sociedade da Pacific em 2016, ou seja, muito após os fatos
geradores fiscalizados na presente autuação (2013/2014), de modo que não pode ser
responsabilizado por tais débitos, com supedâneo nos artigos 124 e 135 do CTN.
Assim, comprovado que o Impugnante desconhece a empresa AULIK, não tendo nenhuma relação
com esta, nem mesmo a praticou atos ilícitos tributários, entende ser inafastável que a autuação
seja cancelada, "por não passar de uma fábula fiscal que tenta, de forma desmedida encontrar
crimes fiscais onde não existem".
Questiona: " Qual interesse do Impugnante nas operações da AULIK já que esta é sua
concorrente?"
Alude também acerca do erro de aplicação dos artigos 124 e 135 do CTN.
Aponta, com fulcro no art. 50 do Código Civil, a impossibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica por parte da fiscalização.
Cita jurisprudência administrativa e sustenta que para a correta aplicação da responsabilidade
solidária deve haver a real intenção de cometimento de crime ou fraude contra a empresa e contra
a lei, para obter vantagens pessoais.
Discorre acerca da multa confiscatória de 350% sobre o principal, desproporcionalidade na
punição, alegando que não pode ser penalizado com multa de 350% sobre o crédito principal de
que não deu causa, de forma que é imperioso que seja cancelada a multa por ser confiscatória e
desproporcional.
Pugna pelo cancelamento por completo do auto de infração, já que é impossível aplicar os artigos
124 e 135 do CTN ao caso, haja vista que não violou a lei, contrato ou estatuto social das empresas
SHR e Pacific, e nem mesmo tem relação jurídica, societária, comercial de qualquer espécie com a
AULIK, bem como por ser vedado ao Poder Público desconsiderar a personalidade jurídica de
uma empresa, o que desrespeita os artigos 50 do Código Civil, 313 e seguintes do CPC e artigo
110 do CTN, justamente por ser um poder dado ao juiz. Requer, caso seja mantida a autuação
fiscal, sejam aplicados os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não
confisco e entendimento do STF (RE n° 754.554/G0), reduzindo significativamente a multa fiscal
aplicada em 350%.
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

Fl. 41 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

A responsável solidária — Valdirene Pinto Lima — apresentou impugnação (fls. 4250 e ss.). Em
síntese, alega que apenas prestou os seus serviços de contadora para a empresa autuada, razão pela
qual se mostra completamente indevida a sua inclusão no polo passivo da presente autuação, na
medida em que, como mesmo se depreende da leitura do Relatório Fiscal, jamais figurou corno
diretora, gerente Ou representante da Aulik Indústria e Comércio Ltda., tampouco teve interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, não incidindo os artigos 124, I, c 135, III, do CTN
ao presente caso.
Discorre sobre os vícios materiais do lançamento com fulcro no art. 142 do CTN. Aponta artigo
50, §1, da Lei 9.781/99, que preceitua que os ato administrativos devem ter motivação clara,
explícita e congruente, sob pena Lie nulidade.
Aduz que não houve descrição, de forma clara e precisa, e a comprovação dos supostos fatos que
ensejaram a sua responsabilização. Argumenta que, do Relatório Fiscal, que é parte indissociável
do lançamento, nem mesmo há como depreender qual o fato que efetivamente ensejou
responsabilização da impugnante, uma vez que as informações nele apostas, no que lhe diz
respeito, a todo tempo, entram em contradição. Alega que, apesar do próprio Relatório Fiscal e do
depoimento da Impugnante registrarem que não foi a impugnante que realizou e transmitiu as
declares retificadoras, a Fiscalização continuou sustentando a tese de ser ela "a mesma profissional
que assina as DECLARAÇÕES RETIFICADORAS DCTF".
Ressalta que o Fisco não indica os elementos de prova em que se embasou para chegar a essa
conclusão (desconexa com o Relatório Fiscal) em flagrante desrespeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Assim flagrante a contradição das conclus3es do relatório.
Não é possível nem mesmo através da análise do lançamento, verificar quais foram as razões
através das quais concluiu a Fiscalização pela responsabilização da Impugnante, nos termos do
artigo 124, I, e 135, III.
Depreende, portanto, que, ao não indicar os fundamentos que supostamente atraíram a incidência
dos mencionados dispositivos e ensejaram a construção da norma individual e concreta da
responsabilização da Impugnante, o lançamento padece de grave vício material. Se, através do
lançamento, que apresenta contradições gritantes, a Impugnante não consegue identificar, de forma
clara e precisa, os fundamentos que levaram a sua responsabilização, é evidente que isso impede a
sua defesa de forma ampla, como deve ser, o que não se pode admitir.
Sustenta que a responsabilidade proveniente do art. 135 do CTN tem que cumprir os requisitos do
caput, atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto social. Para
que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN seja atraída, o terceiro responsabilizado não
podo em nome próprio, mas em nome do sujeito passivo (contribuinte), que, no caso, é a empresa
Aulik Indústria e Comércio Ltda. A hipótese é de atuação ilícita na representação por seus
dirigentes. O ato ilícito praticado pelo terceiro no exercício da representação é o pressuposto de
fato para a incidência da norma de responsabilidade tributaria. Só pode ser responsabilizado
pessoas que atuam como seus representantes, com poderes de gestão, contra os interesses dos seus
representados. A própria Fiscalização e que a Impugnante era apenas e tão somente a contadora da
empresa.
Assevera que nunca esteve na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica Aulik
Comércio Ltda. Também não possuía poderes ou obrigações legais de gestão, em face do
contribuinte, assim como não estava vinculada ao seu estatuto de forma que tais ilícitos não podem
a ela ser imputados.
Em relação à primeira infração, como mesmo salientado pela Impugnante, no seu depoimento
prestado à Fiscalização, afirma que apenas ficou responsável pelos registros contábeis, feitos com
amparo na análise jurídica feita polo escritório de advocacia Gaya, contratado pela empresa
autuada para que assegurou a licitude e a viabilidade. Explica que o assunto era tratado pelos
advogados da empresa na matriz econômica de São Paulo, onde está o comando da empresa.
Cita trecho do relatório fiscal, grifando: "GAIA, SILVA, GAEDE E ASSOCIADOS, estabelecido
em São Paulo e dedicado às áreas tributaria e societária, dos sócios FERNANDO GAIA e
SERVERINO SILVA. Tal escritório Fora beneficiário de vultosos recebimentos nos anos de 2012
a 2014, conforme comprovado no extrato bancário do banco Bradesco, agência 3381 conta n.
663336, anexo ao processo".
No que diz respeito à segunda infração apontada, de fraude às DCTFs destaca trecho do Relatório
Fiscal:
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

Fl. 42 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

A análise do LOG de transmissão de declarações da empresa AULIK revelou que SERGIO
MADALOZZO atuou como responsável pela transmissão de várias DCTF, juntamente com
JACKY GERT e TATIANE SIMÕES DE MELLO OLIVE (CPF no 214.872.558-02). A
contadora VALDIRENE PINTO LIMA tem certificado digital autorizado para a
transmissão das declarações para a AULIK, mas não o fez, nos anos estudados.

Diante disso, defende que pelo fato de não terem sido essas declarações assinadas pela
Impugnante, não pode ser a ela imputada a mencionada infração.
Em relação à terceira infração, relativa às remessas supostamente indevidas de recursos ao
exterior, realça que não teve qualquer participação. De todo modo, ainda que tenham sido ilegais
as remessas efetuadas, argumenta que não pode ser a Impugnante responsabilizada pelos débitos
decorrentes, tanto pelo fato de não ter cometido qualquer infração, como pelo fato de não possuir
poderes de gestão em relação à empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores.
Reforça: a impugnante não teve qualquer benefício financeiro com as operações fraudulentas.
Desse modo, sustenta que não se aplica o art. 135, III, porquanto nunca houve a prática de
qualquer ato que representasse excesso de poder, ou infração de lei, contrato ou estatuto social.
Repisa que não foi gestora, nem de direito nem de fato, o que impossibilita seu enquadramento
como responsável tributário pelos débitos da empresa autuada.
Após, discorre acerca da ausência de responsabilidade solidária constante do art. 124 do CTN.
Argumenta que o "interesse comum" mencionado no dispositivo citado não se trata de uma
concepção extremamente aberta, mas uma ideia relacionada a comunhão de uma posição jurídica
diretamente relacionada ao fato gerador, qualificada pela ausência de bilateralidade. Em outras
palavras, o simples interesse econômico no resultado do fato gerador (que sequer ocorreu no
presente caso), não é suficiente para caracterizar a solidariedade com base no "interesse comum"
previsto no inciso I do art. 124.
Questiona:
Qual o interesse comum que a Impugnante, que apenas prestava os seus serviços de contadora para
a empresa autuada, tem com o fato gerador dos débitos tributários da referida Aulik Indústria e
Comércio Ltda.? Absolutamente nenhum! A ilação da fiscalização é absurda, arbitrária e sem
respaldo jurídico.
Utilizou-se da abertura do conceito de 'interesse comum' para tentar legitimar uma
responsabilização sem fundamento". Assevera que a própria Fiscalização reconhece que a
impugnantes não tem qualquer interesse comum na ocorrência dos fatos geradores, ao dispor, no
Relatório Fiscal, mais especificamente no V, acerca dos "reais beneficiários da Aulik.
Aduz que, para o Superior Tribunal Justiça (STJ), portanto, é irrelevante o interesse, e até mesmo
o proveito econômico decorrente do fato gerador, o que não ocorreu no caso, para a configuração
de responsabilidade solidária. É necessário que as partes envolvidas tenham praticado o fato
gerador em conjunto, o que não ocorreu em relação a impugnante, conforme exaustivamente
exposto.
Requer então sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, tendo em vista que não se
enquadra nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos arts. 124, I e 135, III do CTN.

Também apresentaram suas defesas os responsáveis tributários Sergio
Claudio De Lima Madalozzo (fls. 4488 e ss.), Thiago Pretto Madalozzo (fls.
4652 e ss.) e Rafael Mello Madalozzo (fls. 4716 e ss.).
Após exposição dos fatos, Sergio Claudio de Lima Madalozzo alega, em síntese, a Autoridade
Fiscal faz duras acusações, ultrapassa o limite do razoável e de suas funções de fiscalizar, mas se
torna um "juiz inquisitor", um déspota que condena o Impugnante sem qualquer pudor e direito de
defesa; como um tribunal de exceção, o Impugnante já está sentenciado e tachado de "fraudador",
"estelionatário", "falsário" criminoso de pior espécie!
Contudo, assevera que tais acusações não prosperam, porquanto o Impugnante é pessoa de índole
irretocável e conduta exemplar, tendo todas as suas obrigações tributárias regularmente cumpridas
e não possuindo nenhuma condenação penal transitada em julgado contra si, ao contrário, do que
intenta a Autoridade Fiscal, pois conforme (Doc. 02 —sentença no processo criminal n. 0814711-
61.2007.4.02.5101), o IMPUGNANTE FOI ABSOLVIDO, por nulidade processual desde o
recebimento da denúncia, sendo o feito extinto sem resolução do mérito.
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

Fl. 43 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Ademais, colacionam-se certidões negativas de todos os tribunais federais (Doc. 03) quanto a
processos criminais e eventuais condenações nessa esfera, o que demonstra as inverídicas e
caluniosas acusações feitas pela Autoridade Fiscal.
No que concerne as supostas fraudes fiscais alegadas pela Autoridade Fiscal, o Impugnante rebate
no sentido de serem inverídicas, de modo que a empresa SMPS é, conforme consta o contrato
social, empresa idônea e que tem todos os tributos regularmente recolhidos, conforme certidões
negativas anexas, sendo, inclusive, que é aderente ao PERT —PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, desde setembro/2017, estando com os pagamentos das
parcelas em dia, conforme (Doc. 04). Explica que a SMPS é empresa com expertise em prestação
de serviços relacionados à tecnologia, mercadologia (marketing), intermediação entre
fornecedores, consumidores e mercado, se valendo da vasta experiência de seu sócio, o ora
Impugnante.
Explica que se trata de pequena empresa familiar que era pertencente ao Impugnante até 2012,
data em que se retirou da sociedade (Doc. 05) e que, ao longo de sua história de vida, trabalhou
com tecnologia, conforme curriculum vitae (Doc. 06), sendo formado em engenharia e
administração de empresas; ao longo de sua trajetória trabalhou com treinamento na área
tecnológica, analista de sistemas; trabalhou em empresas como IBM DO BRASIL, EDISA e
posteriormente constitui sua própria empresa, COMPUMÍDIA, empresa conhecida no mercado
que operou na compra e venda de computadores, equipamentos e softwares. Todas as atividades
retro referidas credenciaram a empresa para auxiliar outras organizações envolvidas no mercado
tecnológico, como no caso em comento, a AULIK.
Aduz que é uma falácia enorme alegar que a SMPS ou Impugnante receberam valores única a
exclusivamente da empresa AULIK, porquanto esta era uma das empresas que a SMPS prestava
serviços. Tanto é assim, que as Notas Fiscais que ora se apresentam demonstram com clareza e
sem dúvidas os demais clientes que a SMPS prestava serviços (Doc. 07), como, por exemplo, à
Confederação Nacional da Agricultura do Brasil —CNA em 28/11/2013.
Acrescenta que a SMPS prestava serviços variados, sob a expertise e auxílio do Impugnante, à
AULIK, buscando reduzir custos em sistemas e produtos; promoção em feiras e negócios de
produtos da AULIK para conquistar mais mercado e oportunidades, além de elaboração de
relatórios para redução de custos, de contencioso, de demandas e operacionalização para a
AULIK.
Menciona que a SMPS por estar desenvolvendo atividades esportivas (GERENCIADA PELA
STR), ainda por subsídios tributários e econômicos, decidiu-se fixar o domicílio na cidade de
Ivoti/RS, porquanto os valores imobiliários e os custos são baixos, de modo que o gerenciamento
se dá por sistema digital e via rede interligada de computadores.
No mesmo sentido, afirma que a STR nada tem a ver com a SMPS, mas trata-se de uma empresa
voltada para a Assessoria Esportiva e que contou com a SMPS e a expertise de seu fundador, ora
impugnante, para atuar no ramo esportivo, prestando serviços de marketing e propaganda
buscando novos investidores; conforme contrato social. Assim, a STR investe no atleta e busca
subsídios para empresas que tenham interesse em patrocinar estes jogadores e como contrapartida
receberem a publicidade e/ ou outras formas de propaganda.
Portanto, defende que não há que se falar em fraude, em conluio, em grupo de empresas tendentes
a sonegar e violar a legislação tributária, pois caem por terra as alegações da autoridade fiscal,
pois: (1) Há Notas fiscais emitidas pela SMPS para outras empresas contratantes de seus serviços
— ou seja, nunca houve exclusividade de prestação de serviços para a AULIK, inclusive com
projetos em todo o brasil e no exterior; (h) a SMPS não se confunde com a AULIK, tendo sócios
diversos, comando diverso, sede diversas, atividades diversas; sendo uma simples relação de
prestação de serviços!!! (iii) há certidões negativas de processos criminais em nome do
impugnante, inclusive sentença que o absolveu — ou seja, o impugnante tem passado limpo,
idôneo e fidedigno; (iv) a empresa STR não se confunde com a SMPS, mas se trata de empresa
que contou com a expertise da SMPS e do impugnantes para alavancar suas atividades e negócios;
(v) a localização da SMPS em IVOTI/RS nada demonstra ser fraude, pois é direito de toda e
qualquer empresa estabelecer-se em qualquer lugar do Brasil, desde que não haja restrição para
isso, de modo que a SMPS o fez contando com os subsídios e fomentos promovidos pelo aludido
Município, o qual lhe permitiu montar sua estrutura e atividade negocial;
Assim, alega estar totalmente elididos os malfadados argumentos trazidos pela Autoridade Fiscal,
o que decorre para o total afastamento de que há fraude ou conluio, grupo econômico de empresas
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

Fl. 44 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

entre a SMPS, STR e AULIK, restando comprovado que são empresas distintas entre si, em todos
os aspectos (societário, de localização, operacional, de atividade, etc.).
Após discorre acerca da prestação de serviços da SMPS para AULIK —contrato formalizado entre
as partes e notas fiscais. Ressalta que a empresa SMPS possui contrato com a AULIK (doc. 08)
tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria em diversas áreas e, inclusive tais serviços
foram devidamente escrituradas e tiveram nota fiscal emitidas, conforme.
Assim, afirma que os serviços entre AULIK e SMPS são totalmente regulares, lastreadas por
Contrato de Prestação de Serviços e Notas Fiscais, o que desmonta o argumento de que AULIK e
SMPS são as mesmas empresas ou compõem um grupo econômico fraudulento, já que todos os
serviços prestados pela SMPS foram devidamente informados ao Fisco e levados à tributação
pertinente.
Por fim, ressalta que a AULIK era uma das várias empresas que contrataram os serviços da SMPS
entre vários projetos de assessoria pelo Brasil e pelo Mundo, conforme bem delineado no tópico
anterior, o que faz cair por terra o argumento da Autoridade Fiscal de que a SMP prestava serviços
exclusivos para a AULIK .
Após aponta a ilegitimidade passiva da impugnante. Questiona: como poderia responsabilizar o
impugnante por fraude, créditos tributários e atos lesivos ao erário, se nem sequer fazia parte do
Contrato Social? Cabe a Autoridade Administrativa desconsiderar a personalidade jurídica da
SMPS em âmbito administrativo? Por óbvio, os dois questionamentos têm resposta negativa, já
que existe uma entidade jurídica que responde por seus atos, no caso a SMPS e a desconsideração
da personalidade jurídica só pode ser feita por ordem judicial e não ao bel prazer e crivo da
Autoridade Fiscal.
Portanto, não deveria a Autoridade Fiscal arrolar o impugnante como responsável por débitos e
operações fiscais que não realizou, diante de sua saída da SMPS em 03/01/2012, bem como pelo
fato de que a lei não permite à Fazenda Pública decretar a desconsideração da personalidade
jurídica de uma empresa e arrolar o sócio (que já não era no tempo dos fatos) como responsável
legal, ainda mais em se tratando de débitos referentes a pessoa jurídica da qual jamais fez parte —
no caso, a Aulik.
Sustenta que o legislador, mais do que haver um simples interesse comum, quis que a
responsabilidade solidária se pautasse em real intenção de lesar o erário, por meio de atos
praticados em violação à lei, ao contrato social ou estatuto da pessoa jurídica. No caso concreto,
não há provas de que o impugnante agiu a desvirtuar a lei, nem mesmo contrato social ou estatuto,
pois não estava no contrato social da SMPS e, por conseguinte, não possuía nenhum poder de
gestão dos atos praticados pela SMPS, tampouco em relação aos atos praticados pela AULIK, já
que, em relação a esta, jamais figurou em seu contrato social.
Realça que o que se verifica no caso em tela é que inexiste nos autos qualquer prova, indiciária ou
absoluta, de que o Impugnante praticou atos que resultaram na omissão do pagamento do imposto
supostamente devido ou cometimento de crimes tributários, haja vista que se retirou da sociedade
SMPS em 03/01/2012, não sendo mais o sócio da empresa desde então, o que impossibilita a
autuação fiscal de incluí-lo como responsável tributário no presente caso, tornando-o ilegítimo
para figurar no polo passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra o Impugnante não coaduna
com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência dominante no STJ, já que não se
verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no presente caso, qual seja: a) ser sócio,
administrador ou estar no instrumento societário da empresa; b) ter interesse comum na infração
cometida; c) ter violado a lei, contrato ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do
contribuinte principal o cumprimento da obrigação principal.
Reforça que não praticou nem contribuiu para a prática de fraude e sonegação por parte da
empresa AULIK, de modo que desconhece os fatos imputados pela Autoridade Fiscal. Assim, não
há que se falar em responsabilidade do Impugnante para o recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (estimativa), nem mesmo para fraudar compensações tributárias ou participar de
distribuição de lucros e dividendos em inobservância da lei.
Requer, então, seja cancelado o Auto de Infração e multas pertinentes em tela, haja vista que o
impugnante não praticou nenhum dos atos relatados na autuação fiscal, restando demonstrado que
não se configuraram nenhum dos requisitos previstos nos artigos 124 e 135 do CTN, de modo a
lhe imputar responsabilidade tributária sobre operações praticadas pelas empresas AULIK e
SMPS, haja vista que, dessa última empresa, se retirou do contrato social em 03/01/2012, não
possuindo poder de gestão e, ainda, por restar comprovado que a SMPS prestava serviços para
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

Fl. 45 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

inúmeras empresas no Brasil e no mundo, sendo que a AULIK era uma delas e, por fim, por ser o
Impugnante pessoa idônea e fidedigna, sem nenhuma condenação criminal por crimes tributários,
consoante restou comprovado.
Subsidiariamente, caso o entendimento não seja pela invalidação do lançamento do crédito
tributário e as multas pertinentes, requer sejam as multas de 350% sobre o principal reduzidas ao
patamar compatível entendido pela jurisprudência do STF, sob pena de violação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.

Thiago Pretto Madalozzo e Rafael Mello Madalozzo alegam, em síntese, que o relatório fiscal
está totalmente equivocado, porquanto exacerba em suas colocações, ultrapassa o limite do
razoável e de suas funções de fiscalizar, o que não é permitido ao agente fiscalizador, sob pena de
incorrer em sanções administrativas e até mesmo ser processado criminalmente por calunia e
difamação.
Apontam que que as empresas SMPS e STR são, conforme consta do contrato social, empresas
idôneas e que tem todos os tributos regularmente recolhidos, conforme certidões negativas anexas,
sendo, inclusive, que ambas as empresas são aderentes ao PERT — PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, desde setembro/2017, estando com os pagamentos das
parcelas em dia, conforme (Doc. 02/03)
Discorrem acerca da natureza jurídica e atividade das empresas supracitadas. Ressaltam que é
ultrajante alegar que as empresas STR e SMPS ou os Impugnantes receberam valores única a
exclusivamente da empresa AULIK, porquanto esta era um dos clientes da STR e SMPS na
prestação de serviços. Tanto é assim, que as Notas Fiscais (Docs. 06/07 e Doc 05), que ora se
apresentam, demonstram, com clareza e sem dúvidas, os demais clientes que as referidas empresas
possuíam (apresentam imagem dos docs., fls 5255 e 5189).
As empresas SMPS e STR nada têm a ver com a AULIK, tendo sócios diversos, sedes diversas,
atividades diversas; sendo uma simples relação de prestação de serviços, conforme contrato de
prestação de serviços (Docs. 08/09).
Mencionam que a localização da SMPS e STR em Ivoti/RS nada demonstra ser fraude, pois é
direito de toda e qualquer empresa estabelecer-se em qualquer lugar do Brasil, desde que não haja
restrição para isso, de modo que as referidas empresas contam com isenção fiscal e fomento por
parte daquele município. Assim, IMPOSSÍVEL SE FALAR EM FRAUDE, DE GRUPO
ECONÔMICO entre a STR, SMPS e AULIK, como entende a fiscalização, devendo a autuação
ser totalmente cancelada.
Apontam também pela indevida desconsideração da personalidade jurídica pela autoridade fiscal.
Aludem que não cabe à Administração Fazendária o ato de desconsiderar a personalidade jurídica,
sob presunção de fraude ou simulação. Tanto é assim, que a lei objetiva (artigo 50 do CC e 28 do
CDC) que regulamentam o referido instituto prescrevem que o "juiz" é quem tem autoridade para
determinar a desconsideração da pessoa jurídica. Portanto, não deveria a Autoridade Fiscal arrolar
os impugnantes como responsáveis por débitos e operações fiscais que não realizaram, pois nunca
foram gerente, administrador ou sócio da AULIK, sendo a SMPS e STR empresas distintas da
AULIK! Ademais, a lei não permite à Fazenda Pública decretar a desconsideração da
personalidade jurídica sem autorização judicial, conforme supra esposado.
Insurgem-se também no que toca à aplicação do art. 124, que traz em seu bojo a previsão de
solidariedade entre as pessoas que tenham interesse comum em situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal ou aquelas designadas em lei. Defendem que é necessário haver
íntima conexão com fato tributário para ensejar a solidariedade. Questionam: "No caso em tela,
qual a vantagem ou íntima conexão do Impugnante com os fatos, se nunca foi administrador,
gerente ou sócio da AULIK?"
Citam os arts. 124, 134 e 135 do CTN, sustentando que o legislador mais do que haver um simples
interesse comum, quis que a responsabilidade solidária se pautasse em real intenção de lesar o
erário, por meio de atos praticados em violação à lei, ao contrato social ou estatuto da pessoa
jurídica.
Realçam que, no caso concreto, não há provas de que qualquer dos impugnantes agiu a desvirtuar
a lei, nem mesmo contrato social ou estatuto da AULIK, já que o Impugnante nunca foi sócio,
gerente ou administrador dessa empresa e, por conseguinte, impossível ter praticado todas as
irregularidades mencionadas na autuação.
Sustentam que o que se verifica no caso em tela é que inexiste nos autos qualquer prova, indiciária
ou absoluta, de que o Impugnante praticou atos que resultaram na omissão do pagamento do
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

Fl. 46 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

imposto supostamente devido ou cometimento de crimes tributários, seja pela SMPS, STR ou, na
remota hipótese pela AULIK, o que impossibilita a autuação fiscal de incluí-los como
responsáveis no presente caso, tornando-os ilegítimos para figurar no polo passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra o Impugnante não coaduna
com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência dominante no STJ, já que não se
verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no presente caso, qual seja: a) ser sócio,
administrador ou estar no instrumento societário da empresa; b) ter interesse comum na infração
cometida; c) ter violado a lei, contrato ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do
contribuinte principal o cumprimento da obrigação principal. Dessa forma, requerem sejam
excluídos do polo passivo da presente demanda fiscal, eis que não contribuíram para o não
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nem mesmo para a alegada sonegação
quanto ao PIS e COFINS, tampouco para a distribuição de lucros da AULIK, já que desconhecem
totalmente as operações dessa referida empresa, não havendo que se falar, portanto, na aplicação
do disposto nos artigos 124 e 135 do CTN o que enseja a anulação da autuação.
Após pugnam pelo cancelamento das multas fiscais, elencando os princípios do não confisco,
proporcionalidade e razoabilidade. Concluem que as multas aplicadas ao Impugnante no patamar
de 350% (150% + 150% + 50%) sobre o valor do imposto supostamente devido desrespeita
diversos princípios de natureza tributária, simplesmente por ser exigida em montante
absolutamente desarrazoado e desproporcional.
Requer-se, então, seja cancelado o Auto de Infração e multas decorrentes, haja vista que não se
praticou nenhum dos atos relatados na autuação fiscal, restando demonstrado que não se
configuraram nenhum dos requisitos previstos nos artigos 124 e 135 do CTN, de modo a lhes
imputar responsabilidade tributária sobre operações praticadas pelas empresas AULIK, haja vista
que nunca foram diretor, sócio ou gerente esta empresa, mas sim proprietários das empresas STR e
SMPS, que prestam serviços de assessoria para inúmeras empresas no Brasil e no mundo, sendo
que a AULIK é uma delas. Subsidiariamente, caso o entendimento não seja pela invalidação do
lançamento do crédito tributário e as multas pertinentes, requer-se sejam as multas de 350% sobre
o principal, reduzidas ao patamar compatível entendido pela jurisprudência do STF, sob pena de
violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.

Apresentaram também impugnação os responsáveis solidários Ademir
Aparecido Ferrari (fls. 4407 e ss.); Marcia Aparecida Alves Cavalheiro (fls.
4445 e ss.); Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari (fls. 4611 e ss.) e Renata
Cristina Cavalheiro Ferrari (fls. 4826 e ss.).

Ademir Aparecido Ferrari alega que apenas presta serviço à Empresa Aulik, de modo que não
tem interesse comum na situação que constituía o fato gerador na obrigação principal, assim não é
obrigado solidário, previsto no artigo 124, I, do CTN. Explica que é sócio da sociedade empresária
limitada, FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP,
aberta em 2004, cujo objeto social é a instalação de programas de computador, digitalização,
digitação e processamento de dados, serviços administrativos prestados a empresas como preparo
de documentos, dentre outros. Em 2012, foi firmado contrato particular de prestação de serviços e
honorários profissionais entre a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA — EPP (prestador de serviço) e a Empresa Aulik (tomador), como demonstra
o documento anexo (doc. 04).
A fim de comprovar o serviço prestado, apresenta planilha, exemplificativa, com o número das
notas fiscais emitidas pelos serviços prestados à Aulik.
Ressalta que as notas não são sequenciais, visto que outras notas para outros clientes foram
emitidas nos intervalos.
Desse modo, entende não há o que se falar em "Empresa Noteira", como menciona a Sra. Fiscal,
visto que o serviço foi efetivamente prestado à Aulik, bem como a Empresa tem outros clientes, de
modo que não pode ser caracterizada como parte de Grupo Econômico, conforme sugere a Sra.
Fiscal. Assim, diferentemente do que expõe a Sra. Fiscal, o Impugnante, efetivamente, é prestador
de serviço da Empresa Aulik, e não diretor e funcionário desta, de modo que nunca teve poder de
gestão nesta empresa. Reforça que presta seus serviços de maneira independente e autônoma, sem
ter vínculo algum com a Empresa Aulik.
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

Fl. 47 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

A fim de comprovar que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP de fato opera, apresenta extrato obtido no site da Receita Federal, o qual
comprova que essa Empresa recolhe devidamente os tributos federais, sem se valer de qualquer
esquema fraudulento. Observa que os argumentos da fiscal de que as Empresas supostamente
envolvidas adotariam esquema fraudulento de zerar a DCTF, não deve prosperar visto que a
Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP
recolhe, devidamente, seus tributos à RFB, conforme comprova o extrato acima.
Após discorre acerca da responsabilidade tributária de acordo com o disposto no CTN. Em relação
ao art. 124, aduz que para a comprovação do referido interesse comum é necessária a
demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato gerador do tributo. Aduz
que a responsabilidade solidária dependerá, sempre, de uma atitude comissiva ou omissiva do
terceiro.
Entende que é necessária, para a hipótese de responsabilização solidária, pelo permissivo do inciso
I do artigo 124, a comprovação por parte de quem alega. Expõe que, no caso em tela, a Autoridade
não comprovou o interesse comum do Impugnante, limitando-se, de maneira inconsistente, a
alegar suposto benefício pecuniário. Afirma que é mero prestador de serviço, não tendo interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Questiona: "Qual seria o
interesse de um prestador de serviço no não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de uma
empresa tomadora de seu serviço? Qual seria a possível vantagem econômica do prestador?"
Acrescenta que nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não há o que ser
falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato gerador.
No que tange à aplicação do artigo 135, III, do CTN, afirma que é necessário que o terceiro tenha
um dos cargos mencionados no referido inciso - quais sejam: diretoria, gerencia ou representante
de pessoas jurídicas de direito privado — para a responsabilização. No caso em análise, o
impugnante é prestador de serviço, de modo que não tinha poder algum de diretoria, gerência ou
representação.
Realça que ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa Aulik, constata-se que o
Impugnante não possui poder de gestão. Defende que não pode a Fiscalização, ao seu bel prazer,
redirecionar a cobrança sem analisar cuidadosamente os fatos, bem como os Contratos e
Alterações Sociais e Estatutos. Frisa que diretamente ou tolerado a prática do ato abusivo e ilegal,
violando contrato social, estatuto ou lei.
Alega também que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessário o uso fraudulento
da personalidade jurídica ou o abuso da personalidade. No caso em apreço, a Sra. Fiscal
desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu, diretamente, os sócios desta Empresa. Todavia,
em momento algum foi comprovado o uso fraudulento da personalidade jurídica ou o abuso da
personalidade pelos sócios envolvidos, de modo que não há o que se cogitar na desconsideração da
personalidade jurídica.

Marcia Aparecida Alves Cavalheiro alega inicialmente que que não tem interesse comum na
situação que constitui o fato gerador na obrigação principal, de modo que não é obrigada solidária,
prevista no artigo 124, I, do CTN. Eis que a Impugnante possui apenas 1% do capital social da
Empresa Ferrari AAF Serviços de Processamento de Dados Ltda. e, na época dos fatos geradores
autuados, não era sócia da referida Empresa. Ora, o relatório fiscal, como será demonstrado,
distorce os fatos e não condiz com a realidade. A Empresa Ferrari AAF Serviços de
Processamento de Dados Ltda. não faz parte do grupo econômico apontado pela Fiscalização. Eis
que não há o que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, de forma que a
Impugnante deve ser excluída do polo passivo da demanda.
Explica acerca de sua participação na sociedade FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Em 04.03.2016 a passou a integrar a sociedade,
com 1% do capital social da sociedade empresária limitada. Ressalta que passou a fazer parte da
sociedade em data (2016) muito posterior ao período autuado (2013 e 2014) e com o capital social
de apenas 1%.
Acrescenta que nunca teve poder de gestão, bem como não compactuava/compactua com
eventuais problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik. Além disso, ressalta que só é
mencionado no relatório fiscal por ser "sócio" [sic] da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Não consta do relatório nenhum outro fato
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

Fl. 48 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

sobre "o" [sic] Impugnante, visto que "este" não tem envolvimento algum com a Aulik. Ainda que
assim não fosse, adiante a Impugnante demonstrará que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP era mera prestadora de serviços da Aulik.
Após discorre acerca da prestação de serviços pela empresa e Empresa Ferrari AAF Serviços de
Processamento de Dados Ltda — EPP, responsabilidade tributária e desconsideração da pessoa
jurídica.
Argumenta que, no caso em tela, a Autoridade não comprovou o interesse comum da Impugnante,
limitando-se, de maneira inconsistente, a alegar suposto benefício pecuniário. Realça que somente
em 2016 passou a integrar, com o capital social de apenas 1%, a sociedade prestadora de serviços à
Aulik, não tendo interesse comum na situação que constitui o fato gerador de 2013 e 2014.
Questiona: "Qual seria o interesse da impugnante no não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS da Aulik no período de 2013 e 2014? Qual seria a possível vantagem econômica da
Impugnante?"
Alega que sequer recebeu qualquer valor por eventuais prestações de serviço dos períodos de 2013
e 2014, porque ainda não integrava a sociedade nessa época. Ora, a Impugnante nunca possuiu
poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não há o que ser falar em uma atitude
comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato gerador.
Acrescenta que, para ser responsável, não basta que seja qualquer das figuras elencadas nos incisos
dos artigos 134 e 135, é necessário que o terceiro detenha poderes de gestão, isto é, trata-se de
terceiro qualificado, que responde por dívidas contraídas durante o período em que exerceu o
cargo4. Ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa Aulik, constata-se que a Impugnante
não possui poder de gestão.
Ressalta que a Sra. Fiscal, ao invocar os ditames do art. 135, III, do CTN, deveria ter comprovado
i) que a Impugnante é gerente e/ou representante legal da pessoa jurídica de direito privado, o que
o não fez e, assim sendo, que ii) agiu com excesso de mandato ou infração à lei, contrato social ou
estatuto. Não poderia a Sra. Fiscal, simplesmente, convocar a impugnante a assumir, com seus
bens particulares, obrigações tributárias inadimplidas por Empresa tomadora de seus serviços.
Requer-se a exclusão da Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo que não seja
considerada responsável pela cobrança objeto deste auto de infração e o, consequente,
cancelamento do auto em relação à impugnante.

O responsável solidário Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari apresenta impugnação (fls. 4611 e
ss.). Explica que, diferente daquilo alegado pela Sra. Fiscal, que não se ateve à verdade dos fatos, o
Impugnante possui apenas 1% de cota da sociedade FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, de modo que não tem e nunca teve poder de
gestão e decisão sobre a empresa. Realça que o Impugnante só é mencionado no relatório fiscal
por ser sócio da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA — EPP. Não consta do relatório nenhum outro fato sobre o Impugnante, visto que este não
tem envolvimento algum com a Aulik. Desse modo, alega que não compactuava com eventuais
problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik.
Expõe: "Ainda que assim não fosse, adiante, o Impugnante demonstrará que a Empresa FERRARI
AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA —EPP era mera prestadora de
serviços da Aulik."
Explica que, em 2012, foi firmado contrato particular de prestação de serviços e honorários
Profissionais. A fim de comprovar o serviço prestado, anexa planilha, exemplificativa, com o
número das notas fiscais emitidas pelos serviços prestados à Aulik.
Observa que as notas não são sequenciais, visto que outras notas para outros clientes foram
emitidas nos intervalos.
Reforça que presta seus serviços de maneira independente e autônoma, sem ter vínculo algum com
a Empresa Aulik, de modo que não pode ser caracterizada como parte de Grupo Econômico,
conforme sugere a Sra. Fiscal.
A fim de comprovar que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP de fato opera, apresenta extrato obtido no site da Receita Federal, o qual
comprova que essa Empresa recolhe devidamente os tributos federais, sem se valer de qualquer
esquema fraudulento.
Discorre acerca do art.124, I do CTN e sustenta que para a comprovação do referido interesse
comum é necessária a demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

Fl. 49 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

gerador do tributo. Alega que a Autoridade não comprovou o interesse comum do Impugnante,
limitando-se, de maneira inconsistente, a alegar suposto benefício pecuniário.
Ressalta que o impugnante nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não
há o que ser falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato
gerador. Eventuais ausências de recolhimento pela Aulik devem ser imputadas aos gestores desta
empresa, e não a um sócio minoritário de empresa prestadora de serviço, que sequer tem poderes
de gestão da empresa da qual é sócio.
No que tange à aplicação do artigo 135, III, do CTN, é necessário que o terceiro tenha um dos
cargos mencionados no referido inciso - quais sejam: diretoria, gerencia ou representante de
pessoas jurídicas de direito privado — para a responsabilização. No caso em análise, explica que
não tinha/tem poder algum de diretoria, gerência ou representação com relação à Empresa Aulik
ou FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Ainda que
assim não fosse, não restou comprovado nos autos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos pelo Impugnante.
Consigna que para ser responsável, não basta que seja qualquer das figuras elencadas nos incisos
dos artigos 134 e 135; é necessário que o terceiro detenha poderes de gestão, isto é, trata-se de
terceiro qualificado, que responde por dívidas contraídas durante o período em que exerceu o
cargo. Ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa Aulik, constata-se que o Impugnante
não possui poder de gestão. Não pode a Fiscalização, ao bel prazer, redirecionar a cobrança sem
analisar cuidadosamente os fatos, bem como os Contratos e Alterações Sociais e Estatutos.
Acrescenta que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessário o uso fraudulento da
personalidade jurídica ou o abuso da personalidade. No caso em apreço, a Sra. Fiscal
desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu, diretamente, os sócios desta Empresa. Como
comprovado, a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA-EPP é simples prestadora de serviço, sem poder de gestão e de decisão sobre a Aulik. Ora,
sequer a Empresa poderia ser considerada responsável por eventual infração, quanto mais os
sócios desta.
Requer-se a exclusão do Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo que não seja
considerado responsável tributário pela cobrança objeto deste auto de infração e o, consequente,
cancelamento do auto em relação ao Impugnante.

A responsável solidária RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI apresentou
impugnação (fls. 4826 e ss.). Explica que através da 5a alteração e consolidação do contrato social
da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP,
em 04.03.2016 a Impugnante passou a integrar a sociedade, com 1% do capital social da sociedade
empresária limitada. Acentua que a Impugnante passou a fazer parte da sociedade em data (2016)
muito posterior ao período autuado (2013 e 2014) e com o capital social de apenas 1%. Não deve a
Impugnante ser responsabilizada, de forma alguma, pelos débitos autuados, eis que, sequer, ela
fazia parte da Empresa prestadora de serviço na época dos fatos geradores.
Realça que nunca teve poder de gestão, bem como não compactuava/compactua com eventuais
problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik. Além disso, sublinha que a
Impugnante só é mencionada no relatório fiscal por ser sócia da Empresa FERRARI AAF
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Aduz ainda que não consta do
relatório nenhum outro fato sobre a Impugnante, visto que este não tem envolvimento algum com
a Aulik.
Após, como já exposto pelos outros responsáveis, discorre acerca da prestação de serviços pela
Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP.
Alega também que para a comprovação do referido interesse comum é necessária a demonstração
da realização conjunta de situação configuradora do fato gerador do tributo. Desta forma, a
responsabilidade solidária dependerá, sempre, de uma atitude comissiva ou omissiva do terceiro.
Reitera que, somente em 2016, passou a integrar, com o capital social de apenas 1%, a sociedade
prestadora de serviços à Aulik, não tendo interesse comum na situação que constitui o fato gerador
de 2013 e 2014. Acrescenta que nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma,
não há o que ser falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato
gerador.
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

Fl. 50 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Expõe também que a Sra. Fiscal, ao invocar os ditames do art. 135, III, do CTN, deveria ter
comprovado i) que a Impugnante é gerente e/ou representante legal da pessoa jurídica de direito
privado, o que eu não fez e, assim sendo, que ii) agiu com excesso de mandato ou infração à lei,
contrato social ou estatuto. Não poderia a Sra. Fiscal, simplesmente, convocar a Impugnante a
assumir, com seus bens particulares, obrigações tributárias inadimplidas por Empresa tomadora de
seus serviços.
Aduz ainda que a Sra. Fiscal desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu, diretamente, os
sócios desta Empresa. Todavia, em momento algum foi comprovado o uso fraudulento da
personalidade jurídica ou o abuso da personalidade pelos sócios envolvidos, de modo que não há o
que se cogitar na desconsideração da personalidade jurídica. Explica que a Empresa é simples
prestadora de serviço, sem poder de gestão e de decisão sobre a Aulik.
Destarte, realça que sequer a Empresa poderia ser considerada responsável por eventual infração,
quanto mais os sócios desta.
Requer-se a exclusão da Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo que não seja
considerada responsável tributário pela cobrança objeto deste auto de infração e o consequente
cancelamento do auto em relação à Impugnante.

O responsável solidário FISEL PERL apresentou impugnação (fls. 4811 e ss.). Discorre sobre a
inexistência de fraude cometida pela empresa Aulik, alegando que não se utilizou de qualquer tipo
de procedimento fraudulento.
Explica que, como reconhecido pelo próprio Fisco, a empresa Aulik informa, regularmente, em
sua DIPJ e sua DACON o valor dos tributos devidos. Ou seja, o procedimento da Aulik não
representa qualquer tipo de artificio fraudulento para impedir que a Fazenda possa cobrar os
tributos devidos. Se houvesse qualquer intenção de sonegar informações ao Fisco, a empresa
Aulik, certamente, não teria informado os seus débitos em sua DIPJ. Desse modo, não há como
aceitar a afirmação do Fisco de que existiria sonegação de informações, já que a DACON e a DIPJ
foram enviadas com todas as informações das apurações dos tributos devidos pela Aulik
Explica que no relatório fiscal consta que FISEL foi sócio da referida empresa e não fala qual a
relevância disso para a sua responsabilização. Conforme consta do próprio relatório fiscal, a
empresa LENOXX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
está encerrada desde 1996. Não prestou serviços, nem manteve qualquer tipo de relação com
Aulik. Ressalta que não há nenhuma outra referência ao Impugnante dentro desse contexto,
somente o fato de que foi sócio da LENOXX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
Complementa:
Seria possível admitir a sua responsabilização pelo simples fato de ter sido sócio, até 1996,
de uma empresa que sequer prestou serviços à Aulik ou teve qualquer tipo de relação com
ela ou participação nela? Estamos falando de fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014 e
da responsabilização de uma pessoa que foi sócia de outra empresa há, aproximadamente,
20 anos!!! Está completamente escancarado o desacerto do Fisco ao imputar tal
responsabilidade ao Impugnante.
Aduz que o relatório fiscal menciona a participação do Impugnante como sócio da DM
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, na apuração do crime de falsa declaração de conteúdo.
Questiona: "qual a relevância disso para se concluir pelo sua participação na Aulik?". Explica que
a empresa DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA não presta e nem prestou serviços à
Aulik, não tem participação nas suas atividades e não mantém qualquer tipo de relação com a
Aulik. Alega que o mero fato de o Impugnante ter prestado esclarecimentos no processo de falsa
declaração de conteúdo não o torna responsável tributário dos débitos devidos pela Aulik.
Acrescenta que no relatório fiscal não há a explicação do motivo pelo qual foi atribuída a
responsabilidade tributária ao Impugnante por conta da sua participação DM ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA, como sócio. Pondera: "Onde estaria o vínculo entre as empresas? Qual a
relevância disso em relação ao Impugnante? Como se vê, são fatos soltos no relatório fiscal sem
qualquer conexão entre si!".
Alega também que a ascendência judaica das pessoas não pode ser utilizada como fundamento
para a identificação de grupo econômico e atribuição de responsabilidade tributária.
Aduz que consta do relatório fiscal que o Impugnante viajou para Hong Kong. Questiona: "Qual a
relevância disso para a caracterização de grupo econômico? Somente o fato de o controlador da
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

Fl. 51 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Aulik estar em Hong Kong já seria justificativa plausível para acaracterização do Impugnante
como parte do grupo econômico Aulik? ".
Expõe:
Por fim, no depoimento de Marco Antônio Pego, há a afirmação de que a empresa
TOPMAR ELETRÔNICA, constituída pelo Impugnante, é do grupo econômico da Aulik.
Com todo o respeito, mas a afirmação de que a empresa TOPMAR é do grupo econômico
da Aulik foi feita sem qualquer tipo de fundamento ou informação. Não consta do auto de
infração nem um fato ou elemento que indique ou que seja indício dessa afirmação. O
relatório fiscal faz tal afirmação sem se preocupar em, minimamente, explicar o porquê de a
TOPMAR ser do suposto grupo econômico Aulik.
Como se vê, a atribuição de responsabilidade ao Impugnante foi feita com base em
elementos soltos e desconexos que não tem qualquer relevância para a verificação da sua
participação na administração da empresa Aulik.
Na realidade, o Impugnante é um senhor com mais de 90 anos de idade, que jamais teve
qualquer contato com a empresa Aulik e que, aliás, sequer sabe o que é "Aulik". Os únicos
motivos utilizados pelo Fisco para considera-lo como parte do suposto grupo econômico, é
o fato de o Impugnante ser judeu, pai de DAVID PERL, ter sido sócio em algumas
empresas com DANIEL LEWIN e DAVID PERL e ter realizado viagens para Israel e Hong
Kong. Todavia, nenhum destes elementos é apto a justificar a sua participação no suposto
grupo econômico e na gestão da empresa Aulik, que pudesse ensejar a sua responsabilidade
tributária.
Alega a violação do art. 135 do CTN, pela falta de comprovação do poder de gestão. Realça que
em momento algum, o Fisco foi capaz de demonstrar que o Impugnante efetivamente atuou na
administração da empresa Aulik ou tinha poderes de gestão. Para afirmar que o Impugnante tinha
o poder de gestão na referida empresa, o relatório fiscal se baseia em fatos e informações que não
têm qualquer relação com as apurações objeto do auto de infração. Os únicos motivos utilizados
pelo Fisco para considera-lo como parte do suposto grupo econômico, são o fato de o Impugnante
ser judeu, ser pai de DAVID PERL, ter sido sócio em algumas empresas com DANIEL LEWIN e
DAVID PERL e ter realizado viagens para Israel e Hong Kong. Sustenta que em momento algum,
o relatório fiscal menciona qual era o poder de gestão exercido pelo Impugnante, quais as suas
funções, quais as suas determinações, orientações, etc. Ao contrário disso, para afirmar que o
Impugnante tinha o poder de gestão, o Fisco se utiliza de elementos absolutamente descabidos e
desconexos entre si.
Acrescenta "A jurisprudência do CARF segue o entendimento consolidado pelos Tribunais
Superiores. Com efeito, o STF, pelo seu Tribunal Pleno (RE n° 562.276), decidiu que a
responsabilização dos sócios, só pode ocorrer se eles estiverem na gerência da empresa e se
atuarem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]".
No que toca ao art. 124, I do CTN, expõe que jamais se poderia falar em interesse comum no
presente caso, uma vez que o Impugnante não teve qualquer relação com a Aulik, não auferiu
qualquer tipo de benefício e nem sequer conhece a referida empresa.
Requer que a presente Impugnação Administrativa seja integralmente acolhida, para que o
Impugnante seja excluído do polo passivo do auto de infração. Protesta pela posterior apresentação
de documentos, em respeito ao princípio da verdade material.

Em 13/03/2018, os responsáveis solidários Marcia Aparecida Alves Cavalheiro, Renata
Cristina Cavalheiro Ferrari e Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, em virtude fato
superveniente, peticionaram para complementar as Impugnações anterior e
tempestivamente apresentadas, requerendo que as razões e documentos juntados no ato
sejam partes integrantes das defesas.
Noticiam que posteriormente à apresentação das Impugnações, precisamente em 21/02/2018, os
Requerentes vieram a ter ciência da existência da Medida Cautelar Fiscal, da qual encontram-se no
polo passivo. Nesta Cautelar, proposta com fundamento nos artigos 12 e 22 da Lei 8.397/92, foi
brilhantemente proferida decisão liminar determinando a indisponibilidade dos bens de todos os
requeridos com exceção dos requeridos Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Marcia Aparecida
Alves Cavalheiro e Renata Cristina Cavalheiro Ferrari.
Sustentam que a concessão da referida Medida Liminar somente veio corroborar e confirmar a
inexistência de qualquer possibilidade de se atribuir às Requerentes responsabilidade tributária
solidária
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

Fl. 52 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Destacam que, conforme brilhantemente esposado pelo MM. Juízo da 18a Vara Federal de
Salvador, onde tramita a MCF, além de as Requerentes possuírem participação ínfima do capital
social de uma empresa que presta serviços à devedora Aulik, não foi constatada qualquer conduta
que as envolvessem diretamente no alegado esquema fraudulento.
Desse modo, argumentam que não há que se falar em responsabilidade dos ora requerentes a
justificar a inclusão no polo passivo da lide administrativa.

Em 03/04/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada da decisão dos autos da
Execução Fiscal n2 24339-56.2017.01.3300, pelo MM. Juízo da 202 Vara da Justiça Federal de
Salvador, cujo trecho abaixo transcrevemos:
No que tange a Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, infere-se que não houve qualquer
conduta fraudulenta imputada a este, minuciosamente delineada sobre sua atuação, apenas
se sustentando o pleito da exequente na pequena participação do aludido requerido no
capital social da pessoa jurídica FERRARI ADD, entretanto, exsurge, da própria narrativa
da exequente, que o real beneficiário e realizador das ações trata-se de Ademir Aparecido
Ferrari. Nesse trilhar, indefiro o pedido de redirecionamento da execução fiscal com relação
a Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari.

Em 18/05/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada de mais uma decisão
proferida recentemente, corroborando novamente esse entendimento, nos autos da Ação de
Produção Antecipada de Provas n. 1006357-12.2017.4.01.3300, pelo MM. Juízo da 14^ Vara da
Justiça Federal de Salvador, cuja cópia segue juntada (Doc.01).
Transcreveu-se o trecho abaixo:
INDEFIRO O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO de CLÉRIA JACINTA
SCHIER e de ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI, em relação aos quais a
petição inicial não apontou qualquer elemento que indique serem beneficiários diretos dos
crimes supostamente praticados pela AULIK, o que leva ao indeferimento do pedido de
quebra de sigilo em relação a ambos.

Em 22/12/2017, a Sociedade GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS — SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, peticiona para prestar esclarecimentos, tendo em vista ser "descabidas as
acusações feitas pela Sra. Auditora-Fiscal, já que desprovidas de quaisquer provas materiais,
lastreadas apenas em um suposto depoimento da contadora da empresa autuada, o Escritório Gaia,
Silva, Gaede & Associados". Desse modo "SOLICITA a IMEDIATA EXCLUSÃO de qualquer
menção ao seu nome no relatório fiscal que gerou os autos de infração n°. 13502.722046/2017-21
e 13502.722047/2017-75".

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.

Em suma, trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 14-87.826, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente
as impugnações apresentadas, no sentido de afastar a responsabilidade tributária de Arthur Henrique
Cavalheiro Ferrari, Márcia Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e Valdirene
Pinto Lima, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade tributária dos demais
envolvidos.

Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário constituído as
pessoas físicas que compõem o Grupo Econômico AULIK, com base no artigo 124, I e 135 do
CTN, como segue:

Fl. 6217
DF CARF MF
Original

Fl. 53 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

DOS REAIS BENEFICIÁRIOS DA AULIK
A Autoridade apresenta a evidenciação gráfica dos principais REAIS BENEFICIÁRIOS
envolvidos nas fraudes citadas e, portanto, responsabilizados solidariamente no crédito tributário
constituído, indicando:

1) DANIEL LEWIN – CPF no 943.505.828-00
2) DAVID PERL – CPF no 132.938.888-79
3) FISEL PERL – CPF no 458.230.148-72
4) SÉRCIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO – CPF no 135.318.320-34
5) RAFAEL MELLO MADALOZZO – CPF no 031.056.290-25
6) RAFAEL HELMAN – CPF no 920.733.958-72
7) THIAGO PRETTO MADALOZZO – CPF no 007.488.300-30
8) ADEMIR APARECIDO FERRARI - CPF no 380.926.388-53
9) JACKY GERT KIRSCH SCHNELL – CPF no 039.254.048-72
10)ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 310.843.228-11
11)MÁRCIA APARECIDA A. CAVALHEIRO – CPF no 669.508.648-68
12) RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 369.269.868-27
13) VALDIRENE PINTO LIMA, CPF no 514.933.815-04

Pelo Acórdão DRJ/RPO foram excluídos da relação tributária :

10)ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 310.843.228-11
11)MÁRCIA APARECIDA A. CAVALHEIRO – CPF no 669.508.648-68
12) RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 369.269.868-27
13) VALDIRENE PINTO LIMA, CPF no 514.933.815-04

Na verificação da regularidade da interposição dos recursos propostos, constatou-se
que três dos coobrigados não foram intimados da decisão de primeira instância, quais sejam, Sércio
Cláudio De Lima Madalozzo, Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo e, por
conseguinte, não interpuseram os respectivos recursos.

Devem ser observados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, insculpido
no artigo 5o, LV da CF/1988 e no artigo 10 do CPC (Lei n° 13.105/2015) :

CF/1988
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
.............................
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

CPC/2015
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.

Para que se respeitem tais princípios, devem estes autos ser encaminhados á Unidade
de Origem, para que seja providenciada a ciência aos responsabilizados solidários, os Srs. Sércio
Cláudio De Lima Madalozzo (CPF no 135.318.320-34), Rafael Mello Madalozzo (CPF no
031.056.290-25) e Thiago Pretto Madalozzo (CPF no 007.488.300-30), facultando-lhes o prazo de
30 (trinta) dias para apresentação de recurso voluntário.

Fl. 6218
DF CARF MF
Original

Fl. 54 da Resolução n.o 3301-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722047/2017-75

Após, deve ser cientificada a D. PGFN para, se entendendo necessário, aditar suas
contrarrazões.

Na sequência, os presentes autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.

Conclusão

Diante do exposto, em respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
devem estes autos ser encaminhados á Unidade de Origem, para que seja providenciada a ciência do
Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO aos responsabilizados solidários, os Srs. Sércio Cláudio De Lima
Madalozzo (CPF no 135.318.320-34), Rafael Mello Madalozzo (CPF no 031.056.290-25) e Thiago
Pretto Madalozzo (CPF no 007.488.300-30), facultando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de recurso voluntário.

Após, deve ser cientificada a D. PGFN para, se entendendo necessário, aditar suas
contrarrazões.

Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.

É como voto

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 6219
DF CARF MF
Original